Tribunal: CVM
Processo: 19957.004416/2016-00
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Alexandre Rangel
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.004416/2016-
00

Data do julgamento: 30/05/2023

Relator: Diretor Alexandre Rangel

Acusados:
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Renato Torres de Faria
Fernando Magalhães Portella
Zeinal Abedin Mahomed Bava
Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.
Rafael Cardoso Cordeiro
Sergio Franklin Quintella
Alexandre Jereissati Legey
Cristiano Yazbek Pereira
Carlos Fernando Costa
Fernando Marques dos Santos
José Valdir Ribeiro dos Reis
Carlos Augusto Borges
Shakhaf Wine
Eurico de Jesus Teles Neto
José Augusto da Gama Figueira
Bayard de Paoli Gontijo
Allan Kardec de Melo Ferreira
Sidnei Nunes
Umberto Conti

Ementa: Apurar eventuais irregularidades cometidas por administradores e
membros do conselho fiscal da Oi S.A. no âmbito de oferta pública de ações, de (i)
Diário Eletrônico da CVM em
17/07/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 509 (1791402) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 1

desvio de poder, em infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152 da Lei n°
6.404/1976; (ii) violação ao dever de lealdade, em descumprimento do art. 155,
caput, art. 142, inciso III, e art. 176 da Lei no 6.404/1976; e arts. 14 e 17 da
Instrução CVM no 480/2009; e (iii) inobservância do dever de diligência, em infração
ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976. Multas, inabilitação temporária e absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu
pela:

(i) Condenação de Zeinal Abedin Mahomed Bava, na qualidade de diretor
presidente da Companhia à época dos fatos,
(a) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no
6.404/1976, em virtude do recebimento do Bônus Zeinal Bava, sem aprovação da
assembleia geral ou do conselho de administração, à penalidade de R$
169.448.080,00 (cento e sessenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito
mil e oitenta reais), equivalente a 2,5x (duas vezes e meia) a vantagem econômica
recebida, atualizada pelo IPCA;
(b) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no
6.404/1976, em virtude da determinação de pagamento de bonificações a Bayard
Gontijo, José Mauro Cunha e José Augusto Figueira, sem aprovação da assembleia
geral ou do conselho de administração, à penalidade de inabilitação temporária de
120 (cento e vinte) meses para o exercício de cargo de administrador ou de
conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou
de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM;

(ii) Condenação de Bayard de Paoli Gontijo,
(a) na qualidade de diretor financeiro da Companhia à época dos fatos,
por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, em virtude
do recebimento de parte dos Bônus Oferta Pública Global, sem aprovação da
assembleia geral ou do conselho de administração, à penalidade de R$
13.555.846,40 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e
quarenta e seis reais e quarenta centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem
econômica recebida, atualizada pelo IPCA; (b) na qualidade de diretor presidente e
diretor financeiro da Companhia à época dos fatos, por infração ao art. 154, caput e
§2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, em virtude do recebimento de parte dos
Bônus Investimento Rio Forte, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho
de administração, à penalidade de R$ 10.341.606,41 (dez milhões, trezentos e
quarenta e um mil, seiscentos e seis reais e quarenta e um centavos), equivalente a
1x (uma vez) a vantagem econômica recebida, atualizada pelo IPCA; e (c) na
qualidade de diretor presidente e diretor financeiro da Companhia à época dos fatos,
por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM
no 480/2009, em virtude de ter feito elaborar as demonstrações financeiras de
31.12.2014
com
informações
incorretas
relativas
à
remuneração
dos
administradores, à penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
300.000,00 (trezentos mil reais);

(iii) Condenação de José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, na qualidade
de conselheiro de administração da Companhia à época dos fatos, (a) por infração
Extrato de Sessão de Julgamento 509 (1791402) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 2

ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, em virtude do
recebimento de parte dos Bônus Oferta Pública Global, sem aprovação da
assembleia geral ou do conselho de administração, à penalidade de R$ 3.373.443,60
(três milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta e três reais e
sessenta centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem econômica recebida,
atualizada pelo IPCA; (b) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152 da Lei
no 6.404/1976, por autorizar o pagamento de bonificação a Zeinal Bava, por meio de
aditivo a seu contrato de prestação de serviços, e a Bayard Gontijo, em seu contrato
de prestação de serviços, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de
administração, à penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); e (c) por infração ao art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976;
c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter aprovado as
demonstrações financeiras de 31.12.2014, com informações incorretas relativas à
remuneração dos administradores, à penalidade de multa pecuniária no montante
fixo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);

(iv) Condenação de José Augusto da Gama Figueira, na qualidade de
conselheiro de administração suplente da Companhia à época dos fatos, por infração
ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, em virtude do
recebimento de parte dos Bônus Oferta Pública Global, sem aprovação da
assembleia geral ou do conselho de administração, à penalidade de R$ 1.686.721,80
(um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta
centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem econômica recebida, atualizada
pelo IPCA;

(v) Condenação de Renato Torres de Faria, na qualidade de conselheiro
de administração da Companhia à época dos fatos, (a) por infração ao art. 154,
caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, por autorizar o pagamento de
bonificação a Zeinal Bava, por meio de aditivo a seu contrato de prestação de
serviços, e a Bayard Gontijo, em seu contrato de prestação de serviços, sem
aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, à penalidade de
multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e (b)
por infração ao art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da
Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter aprovado as demonstrações
financeiras de 31.12.2014, com informações incorretas relativas à remuneração dos
administradores, à penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
200.000,00 (duzentos mil reais);

(vi) Condenação de Fernando Magalhães Portella, na qualidade de
conselheiro de administração da Companhia à época dos fatos, (a) por infração ao
art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, por autorizar o pagamento
de bonificação a Zeinal Bava, por meio de aditivo a seu contrato de prestação de
serviços, e a Bayard Gontijo, em seu contrato de prestação de serviços, sem
aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, à penalidade de
multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e (b)
por infração ao art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da
Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter aprovado as demonstrações
financeiras de 31.12.2014, com informações incorretas relativas à remuneração dos
administradores, à penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$
200.000,00 (duzentos mil reais).

Extrato de Sessão de Julgamento 509 (1791402) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 3

(vii) absolvição dos seguintes acusados: (i) Da acusação de infração ao
art. 153 da Lei no 6.404/1976: Zeinal Abedin Mahomed Bava, Bayard de Paoli
Gontijo, Eurico de Jesus Teles Neto, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Renato
Torres Faria, Fernando Magalhães Portella, Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.,
Fernando Marques dos Santos, José Valdir Ribeiro dos Reis, Carlos Augusto Borges,
Rafael Cardoso Cordeiro, Sergio Franklin Quintella, Alexandre Jereissati Legey,
Shakhaf Wine, Cristiano Yazbek Pereira, Carlos Fernando Costa, Sidnei Nunes, Allan
Kardec de Melo Ferreira e Umberto Conti; (ii) Da acusação de infração ao art. 154,
caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, e do art. 176 da Lei no 6.404/1976;
c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009: Eurico de Jesus Teles Neto; e (iii)
Da acusação de infração ao art. 155, caput, da Lei n° 6.404/1976: José Mauro
Mettrau Carneiro da Cunha, Renato Torres Faria, Fernando Magalhães Portella,
Bayard de Paoli Gontijo, e Eurico de Jesus Teles Neto.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Nos termos do disposto no art. 71 da mesma Resolução, os acusados
punidos com a penalidade de inabilitação temporária poderão requerer ao Colegiado
da CVM efeito suspensivo dessa decisão.

Presentes os advogados Luiz Antonio de Sampaio Campos e Marcos Coe
Gleichater, bem como o acusado Shakhaf Wine.

Presente a Procuradora Luciana Dyer, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly,
Alexandre Rangel e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu a
Sessão.

A Diretora Flávia Perlingeiro e o Diretor Otto Lobo se declararam
impedidos e não participaram do julgamento do processo.

Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 07/07/2023, às 13:50, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Usuário Externo, em 07/07/2023, às 18:48, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 509 (1791402) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 4

Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 14/07/2023, às 12:05, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1791402 e o código CRC C86C26AE.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://super.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1791402 and the "Código CRC" C86C26AE.
Extrato de Sessão de Julgamento 509 (1791402) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 1 de 48
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004416/2016-00
Reg. Col. no 1498/19

Acusados:
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Renato Torres de Faria
Fernando Magalhães Portella
Zeinal Abedin Mahomed Bava
Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.
Rafael Cardoso Cordeiro
Sergio Franklin Quintella
Alexandre Jereissati Legey
Cristiano Yazbek Pereira
Carlos Fernando Costa
Fernando Marques dos Santos
José Valdir Ribeiro dos Reis
Carlos Augusto Borges
Shakhaf Wine
Eurico de Jesus Teles Neto
José Augusto da Gama Figueira
Bayard de Paoli Gontijo
Allan Kardec de Melo Ferreira
Sidnei Nunes
Umberto Conti

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades cometidas por administradores e membros do
conselho fiscal da Oi S.A. no âmbito de oferta pública de ações, de (i) desvio de
poder, em infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152 da Lei n° 6.404/1976;
(ii) violação ao dever de lealdade, em descumprimento do art. 155, caput; art.
142, inciso III; e art. 176 da Lei no 6.404/1976; e arts. 14 e 17 da Instrução CVM
no 480/2009; e (iii) inobservância do dever de diligência, em infração ao art. 153
da Lei n° 6.404/1976

Relator:

Diretor Alexandre Costa Rangel

Relatório

Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 2 de 48
I.
Objeto
1.
Este
Processo
Administrativo
Sancionador
(“Processo”),
instaurado
pela
Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS” ou “Área Técnica”), em conjunto com a
Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”), teve origem no (i) Processo
Administrativo (“PA”) CVM no RJ2013/10549, instruído pela Superintendência de Relações
com Empresas (“SEP”); e (ii) PA RJ2014/6996, instruído pela Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários (“SRE”).
2.
O Processo apresenta como acusados os seguintes administradores e conselheiros fiscais
da Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia”):
(i)
os diretores da Companhia (a) Zeinal Abedin Mahomed Bava, diretor presidente
(“Zeinal Bava”); (b) Bayard de Paoli Gontijo, diretor financeiro e diretor presidente
(“Bayard Gontijo”); e (c) Eurico de Jesus Teles Neto, diretor jurídico (“Eurico Teles”
e, quando em conjunto com Zeinal Bava e Bayard Gontijo, “Diretores”);
(ii)
os membros do conselho de administração da Companhia (a) José Mauro Mettrau
Carneiro da Cunha, presidente do conselho de administração (“José Mauro Cunha”); (b)
Renato Torres de Faria (“Renato Faria”); (c) Fernando Magalhães Portella (“Fernando
Portella”); (d) Armando Galhardo Nunes Guerra Junior (“Armando Guerra”); (e) Rafael
Cardoso Cordeiro (“Rafael Cordeiro”); (f) Sergio Franklin Quintella (“Sergio
Quintella”); (g) Alexandre Jereissati Legey (“Alexandre Jereissati”); (h) Cristiano
Yazbek Pereira, (“Cristiano Pereira”); (i) Carlos Fernando Costa (“Carlos Costa”); (j)
Fernando Marques dos Santos (“Fernando dos Santos”); (k) José Valdir Ribeiro dos
Reis (“José Valdir Reis”); (l) Carlos Augusto Borges; (m) Shakhaf Wine; (n) José
Augusto da Gama Figueira (“José Augusto Figueira” e, quando em conjunto com José
Mauro Cunha, Renato Faria, Fernando Portella, Armando Guerra, Rafael Cordeiro,
Sergio Quintella, Alexandre Jereissati, Cristiano Pereira, Carlos Costa, Fernando dos
Santos, José Valdir Reis, Carlos Augusto Borges e Shakhaf Wine, “Conselheiros de
Administração”); e
(iii)
os membros do conselho fiscal (a) Sidnei Nunes; (b) Umberto Conti; e (c) Allan Kardec
de Melo Ferreira (“Allan Kardec Ferreira” e, quando em conjunto com Sidnei Nunes
Umberto Conti, “Conselheiros Fiscais”, sendo que os Diretores, Conselheiros de
Administração e Conselheiros Fiscais serão denominados, quando em conjunto, como
“Acusados”).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 3 de 48
3.
O Processo trata do possível descumprimento de determinados deveres fiduciários dos
Acusados, no âmbito da oferta pública de ações da Companhia registrada em 19.02.2014 e
encerrada em 05.05.2014 (“Oferta Pública Global”)1, especificamente com relação a bônus
pagos a administradores da Companhia e a eventual omissão de membros do conselho fiscal.
4.
As imputações formuladas neste Processo, como explicado em maiores detalhes neste
relatório (“Relatório”), referem-se aos seguintes 3 (três) principais núcleos:
(i)
desvio de poder, sobre pagamentos de vantagens indevidas, em violação ao art. 154,
caput e §2°2, c/c o art. 1523 da Lei n° 6.404/1976;
(ii)
descumprimento do dever de lealdade, sobre a ocultação das vantagens indevidas das
demonstrações financeiras, em infração (a) ao art. 155, caput4, c/c art. 142, inciso III5,
da Lei no 6.404/1976, c/c arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009; e (b) ao art. 155,

1 Este Processo é conexo ao PAS CVM 19957.004415/2016-57 (“Processo Conexo”), também originado dos PAs
RJ2013/10549 e RJ2014/6996, e que trata da eventual responsabilidade de administradores e acionistas controladores da Oi
sobre fatos relacionados aos tratados no Processo. O Processo Conexo é julgado, pelo Colegiado, neste mesmo dia 30.05.2023.
2 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) § 2° É vedado ao administrador: a)
praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de
administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-
geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.”
3 “Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. § 1o O estatuto da companhia que
fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1
(um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor. § 2o Os administradores somente farão jus à
participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata
o artigo 202.”
4 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado:
(...)”
5 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros
atos;”
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 4 de 48
caput, c/c o art. 1766 da Lei no 6.404/1976; c/c arts. 147 e 178 da Instrução CVM no
480/2009; e
(iii)
violação ao dever de diligência, acerca de omissão conselho fiscal, em infração ao art.
1539 da Lei n° 6.404/1976.
5.
Passo agora ao relato dos principais fatos objeto do Processo, (i) começando com um
breve histórico da Oferta Pública Global; (ii) seguido de algumas informações sobre o Bônus
Oferta Pública Global, conforme termo definido mais abaixo; (iii) complementado com um
descritivo do Bônus Investimento Rio Forte; (iv) para ao final encerrar a seção dos fatos com a
apresentação de questões referentes à aprovação e divulgação da remuneração dos
administradores da Companhia.
II.
Fatos
Breve histórico da Oferta Pública Global
6.
A Oferta Pública Global situava-se no contexto de uma operação de reestruturação

6 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do
resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
§ 1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do
exercício anterior. § 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser
agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas
é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". § 3o As demonstrações
financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia-geral. § 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
§ 5o As notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das
práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; II – divulgar as informações
exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações
financeiras; III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas
necessárias para uma apresentação adequada; e IV – indicar: a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou
riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; b) os investimentos em outras
sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas
avaliações (art. 182, § 3o); d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes; e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo
prazo; f) o número, espécies e classes das ações do capital social; g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no
exercício; h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício
que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. §6o A
companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será
obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. § 7o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a
seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3o deste artigo.”
7 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”
8 “Art. 17. As informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários por ele emitidos.”
9 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 5 de 48
societária mais ampla da Companhia. Em 02.10.2013, a Oi divulgou fato relevante10,
comunicando a celebração de memorando de entendimentos (“MOU”) para a combinação de
negócios e atividades com a Portugal Telecom SGPS S.A. (“Portugal Telecom”)11. A referida
combinação ocorreria por meio da criação de uma nova companhia, denominada CorpCo,
reunindo os acionistas da Companhia, da Portugal Telecom e da Telemar Participações S.A.
(“Telpart”) (“Operação Societária”).
7.
De acordo com o MOU, a Operação Societária observaria as seguintes etapas: (i)
aumento de capital social da Companhia; (ii) reorganização da cadeia de controle da Telpart
sob a sociedade (CorpCo), que, depois de aprovadas todas as etapas, reuniria os acionistas das
sociedades envolvidas; (iii) adesão da CorpCo ao Novo Mercado; (iv) incorporação das ações
de emissão da Companhia e da Portugal Telecom pela CorpCo; e (v) obtenção das aprovações
necessárias e celebração dos contratos definitivos. Todas as etapas da Operação Societária
seriam contratadas como uma operação única, de forma a garantir a sua execução integral,
sendo que a primeira etapa, relativa ao aumento de capital, consistia justamente na Oferta
Pública Global, relacionada aos fatos que são objeto deste Processo.
8.
Por meio da Oferta Pública Global, a Companhia pretendia realizar um aumento de
capital social no valor mínimo de R$ 13,1 bilhões, tendo sido anunciado o objetivo de se
alcançar o montante de R$ 14,1 bilhões. Uma parcela seria integralizada em dinheiro, no valor
mínimo de R$ 7 bilhões, podendo atingir R$ 8 bilhões, para melhorar o balanço da CorpCo. O
restante viria da Portugal Telecom, que contribuiria com ativos e passivos no valor de
aproximadamente R$ 6,1 bilhões (“Ativos PT”).
9.
Em 13.11.2013, a diretoria da Companhia reuniu-se para ratificar a assinatura do
MOU12, não tendo havido a convocação do conselho fiscal para a reunião. Na ocasião, a
diretoria, por unanimidade, após apresentação das diretrizes e etapas da Oferta Pública Global
e da Operação Societária, decidiu encaminhar a proposta para o conselho de administração,
tendo sido registrado que os termos e condições finais de cada etapa subsequente seriam
submetidos oportunamente à diretoria e encaminhados para deliberação do conselho de
administração.

10 Doc. 0150778 (Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos).
11 O MOU foi celebrado entre a Oi S.A. e seus acionistas Portugal Telecom, AG Telecom Participações S.A., LF Tel S.A.,
PASA Participações S.A., EDSP75 Participações S.A. e Bratel Brasil S.A., além de alguns acionistas da Portugal Telecom,
quais sejam, Avistar, SGPS, S.A. e Nivalis Holding B.V.
12 Doc. 0314451 (fls. 13-17).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 6 de 48
10.
Em 18.12.2013, o conselho de administração, novamente sem a convocação do conselho
fiscal, reuniu-se para deliberar, entre outros itens da ordem do dia, sobre a ratificação do MOU
e a autorização para a diretoria tomar todas as providências necessárias à implementação da
Operação Societária13. A ratificação do MOU e a autorização para a diretoria foram aprovadas
no conselho de administração por maioria.
11.
No referido conclave de 18.12.2013, o conselheiro de administração indicado pelos
preferencialistas, A.C.S., apresentou o único voto em sentido contrário14, registrando que o
valor atribuído aos Ativos PT era superior ao preço de mercado das ações de emissão da própria
Portugal Telecom. Para corrigir essa distorção, sugeriu que fosse alterada a ordem das etapas
da Operação Societária, de modo que a Oi incorporasse a Portugal Telecom de imediato, ao
invés de promover aumento de capital para somente depois incorporar tal companhia. Apontou,
também, que os Ativos PT seriam integralizados ao capital social da Oi por meio de veículos
que também possuíam passivos, que seriam assumidos pela Companhia sem serem
adequadamente conhecidos. Ademais, os controladores da Companhia já teriam recebido o
prêmio de controle por ocasião de investimento feito na Companhia pela Portugal Telecom em
2011 e estariam recebendo novamente esse prêmio. Em suma, segundo o referido conselheiro
de administração, a Operação Societária ocasionaria uma diluição injustificada dos minoritários
da Companhia e não traria reais benefícios.
12.
Em 19.02.2014, foi realizada nova reunião do conselho de administração, sem a
convocação do conselho fiscal, para deliberar sobre (i) as condições da Oferta Pública Global;
(ii) a alteração do limite do capital autorizado; (iii) a outorga de garantias pela Companhia; (iv)
a contratação de avaliador para os Ativos PT e a aprovação do laudo de avaliação; e (v) a
convocação de AGE para deliberação dos itens (i) e (iv)15.
13.
Na referida reunião, Bayard Gontijo, como membro da diretoria, apresentou ao conselho
de administração da Companhia os termos propostos para a Oferta Pública Global, o que incluía
(i) a oferta de american depositary shares (ADS); (ii) a oferta de lote suplementar; (iii) a
informação de que o aumento de capital ocorreria dentro do limite do capital autorizado a ser
previsto no estatuto social da Companhia; (iv) o volume financeiro de R$ 14,1 bilhões da oferta,
sendo de R$ 7 bilhões a R$ 8 bilhões em dinheiro e o restante a ser integralizado em bens pela

13 Doc. 0314458 (fls. 27-29).
14 Doc. 0150806, do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
15 Doc. 0150821, do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 7 de 48
Portugal Telecom; (v) a fixação do preço de emissão por meio de procedimento de
bookbuilding; (vi) a taxa de conversão entre ações ordinárias e preferenciais para a delimitação
do respectivo preço; e (vii) o montante de R$ 34 bilhões para o novo capital autorizado da
Companhia.
14.
Os representantes do avaliador dos Ativos PT apresentaram o respectivo laudo de
avaliação, com base nas demonstrações financeiras não auditadas de 31.12.2013, tendo
declarado terem considerado na elaboração do laudo as normas legais e a boa prática pertinentes
ao assunto.
15.
As propostas relativas à Oferta Pública Global foram aprovadas, por maioria, na reunião
do conselho de administração da Companhia de 19.02.2014, inclusive o valor dos Ativos PT,
fixados em € 1,75 bilhão. O referido montante situou-se dentro da faixa de valores indicada no
laudo de avaliação, em atendimento ao valor mínimo previsto no MOU. Ficou vencido o
conselheiro de administração indicado pelos preferencialistas, A.C.S., pelos mesmos
fundamentos de seu voto proferido na reunião anterior, de 18.12.2013.
16.
Assim, foi aprovada a convocação de assembleia geral extraordinária (“AGE”) para
apreciar e votar as matérias relativas à Oferta Pública Global e o laudo de avaliação, tendo o
conselho de administração autorizado a diretoria a tomar todas as providências necessárias para
realização da Oferta Pública Global.
17.
Em 20.02.2014, a Oi divulgou fato relevante, detalhando as etapas da Operação
Societária e comunicando que, no dia anterior, foram assinados os documentos definitivos para
a sua implementação. Tais documentos fariam com que a Telpart, depois de cumpridas todas
as etapas, reunisse os acionistas das sociedades envolvidas. O protocolo do pedido de registro
da Oferta Pública Global junto à CVM foi também realizado em 19.02.201416.
18.
Em 21.02.2014, foi convocada a AGE da Companhia para 27.03.2014, com a seguinte
ordem do dia (i) aprovar a proposta de alteração do limite do capital autorizado da Companhia;
(ii) ratificar a contratação do avaliador para elaboração do laudo de avaliação da Portugal
Telecom; (iii) aprovar o laudo de avaliação da Portugal Telecom; e (iv) aprovar a proposta de
valor dos ativos da Portugal Telecom (Ativos PT), a serem integralizados no capital social da
Companhia17.

16 Doc. 0150824 e 0150823 (fl. 4 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos).
17 Doc. 0150827, constante do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 8 de 48
19.
Em reunião do Colegiado realizada em 25.03.2014, a CVM apreciou pedido formulado
por acionista minoritário18, de interrupção do curso do prazo de antecedência da AGE, por meio
do qual foi alegado que (i) os acionistas controladores da Companhia estariam impedidos de
votar nos itens da pauta da AGE, por se beneficiarem de modo particular da Operação
Societária; (ii) a proposta de avaliação dos Ativos PT pelo critério econômico-financeiro
causaria diluição injustificada aos minoritários da Companhia, para os quais se adotaria critério
de avaliação a mercado; e (iii) o conselho fiscal não havia se manifestado sobre a proposta da
administração de aumento de capital social.
20.
Na oportunidade, o Colegiado decidiu (i) por maioria, não haver benefício particular
que impedisse o exercício do direito de voto de acionista, à exceção da Portugal Telecom, que
teria os seus próprios bens avaliados; (ii) por maioria, no tocante à suposta diluição injustificada
em razão dos diferentes critérios para avaliação das ações da Oi e dos Ativos PT, que não seria
o caso de se emitir opinião em sede do pedido de interrupção, considerando a complexidade do
assunto e o fato de que o tema ainda estava sob análise da SRE19; e (iii) por unanimidade, sobre
a alegação de irregularidade na ausência de manifestação do conselho fiscal, que a prática
adotada pela Companhia foi regular, considerando não haver orientação da Autarquia no
sentido de obrigar manifestações do conselho fiscal em casos de aumento de capital dentro do
capital autorizado e pela falta de elementos que indicassem má-fé por parte da Companhia,
tendo sido pontuado, ao final, que a Companhia informou que o conselho fiscal seria consultado
quando da efetiva decisão de realização do aumento de capital social.
21.
Nesse sentido, em 27.03.2014, foi realizada a AGE da Companhia20, tendo as
deliberações sido aprovadas por maioria, inclusive a alteração do limite do capital autorizado
da Companhia para R$ 34,03 bilhões e o montante de R$ 5,7 bilhões como valor de avaliação
dos Ativos PT.
22.
No conclave, foi apresentado protesto21 por um grupo de acionistas22 devido à não
apresentação de parecer do conselho fiscal sobre a proposta da administração para modificação
do capital social da Companhia. Allan Kardec Ferreira foi o único membro do conselho fiscal

18 Doc. 0553584.
19 Doc. 0553584.
20 Doc. 0150882 (fls. 2-7), constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
21 Doc. 0150882 (fls. 8-13), constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
22 Esse grupo incluía a acionista que protocolou o pedido de interrupção do curso do prazo de antecedência de convocação da
AGE de 27.03.2014.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 9 de 48
que compareceu à AGE. O protesto, além de questionar a ausência de manifestação do conselho
fiscal, alegou que estaria havendo diluição injustificada dos acionistas, considerando que a
Portugal Telecom havia sido avaliada pelo critério econômico-financeiro, enquanto a
Companhia teria sido avaliada pelo seu valor de mercado.
23.
Ainda na AGE, em complemento ao protesto, foi apresentada manifestação de voto23
contrária à proposta da administração acerca da Oferta Pública Global, alegando que haveria
diluição injustificada dos acionistas da Companhia devido (i) ao compartilhamento de dívidas
do grupo de controle com os acionistas minoritários da Companhia; (ii) à superavaliação dos
Ativos PT; (iii) à ausência de benefícios operacionais para a Companhia; e (iv) à incorporação
à Oi de operações em países menos atrativos que o mercado brasileiro24.
24.
Em 17.04.2014, dois membros do conselho fiscal, M.J.L.C e M.D.S., enviaram denúncia
a José Mauro Cunha, na qualidade de presidente do conselho de administração da Companhia;
com cópia para os demais membros do conselho fiscal; para Zeinal Bava, diretor presidente da
Oi; e para a SEP25. A denúncia informou ter havido descumprimento ao art. 163, incisos I e
III26, da Lei no 6.404/1976, pelo fato de não ter sido dada ao conselho fiscal a oportunidade de
se pronunciar sobre a Operação Societária, no âmbito da sua competência.
25.
Em 28.04.2014, com a presença de Bayard Gontijo, membro da diretoria da Oi, de
representantes do avaliador dos Ativos PT e do coordenador líder da Oferta Pública Global, o
conselho fiscal realizou reunião para tratar27 (i) do aumento de capital social da Companhia,
mediante oferta pública de distribuição primária28; (ii) da fixação do preço de emissão das ações
e a justificativa do critério de fixação do preço29; (iii) da outorga de opção de compra de ações

23 Doc. 0150882 (fls. 14-18), constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
24 Doc. 0150882 (constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos).
25 Doc. 0150884 (constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos).
26 “Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I - fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar
o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (...) III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem
submetidas à assembleia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos
de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão; (...).”
27 Doc. 0150887 (fls. 2-4), constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
28 Pela proposta, o capital social da Companhia passaria de R$ 7.471.208.836,63 para R$ 20.558.918.969,57, com aumento no
montante de R$13.087.710.132,94, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social da Companhia, mediante
a emissão para subscrição pública de 2.142.279.524 ações ordinárias e 4.284.559.049 ações preferenciais.
29 A fixação do preço de emissão das Ações em R$2,00 por ação preferencial e em R$2,17 por Ação Ordinária foi determinada
com base em procedimento de coleta de intenções de investimento ("Procedimento de Bookbuilding"), que asseguraria a
independência da formação do preço e sua comutatividade, de modo a refletir adequadamente o valor das ações, em
atendimento aos termos do art. 170 da Lei no 6.404/1976.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 10 de 48
de emissão da Companhia; (iv) da confirmação da exclusão do direito de preferência dos
acionistas; (v) da determinação da forma de integralização das ações30; e (vi) da verificação do
aumento e homologação do novo capital social da Companhia. Todos os itens foram aprovados
por maioria, tendo o conselho fiscal, em síntese, opinado favoravelmente à homologação do
novo capital social da Companhia, nos termos propostos.
26.
Na referida reunião do conselho fiscal, realizada em 28.04.2014, ficaram vencidos os
membros do conselho fiscal M.D.S e V.M.M. Conforme manifestação de voto31, tais
conselheiros fiscais manifestaram-se contrariamente aos itens de deliberação, alegando que o
material distribuído previamente seria insuficiente para a análise do conselho fiscal,
impossibilitando o atendimento do disposto no §7°32 do art. 170 da Lei no 6.404/1976. No
mérito, sustentaram que haveria risco de diluição injustificada da participação dos acionistas da
Companhia decorrente da (i) redução em 50% do valor de mercado das ações da Companhia
desde que fora anunciada a Operação Societária, enquanto a Portugal Telecom era avaliada pelo
critério econômico-financeiro; (ii) falta de observância dos critérios do art. 170, §1o, incisos I e
II, e não somente do inciso III33; e (iii) participação na Oferta Pública Global de sociedade do
grupo de controle em condições diversas daquelas dos demais, em infração ao art. 2134 da
Instrução CVM no 400/2003.
27.
Também no dia 28.04.2014, o conselho de administração realizou reunião35 para tratar
dos mesmos pontos que tiveram parecer favorável do conselho de fiscal, quais sejam: (i)
aumento de capital social da Companhia, mediante oferta pública de distribuição primária; (ii)
fixação do preço de emissão das ações e a justificativa do critério de fixação do preço; (iii)

30 As ações emitidas no âmbito da Oferta Pública Global seriam integralizadas pela Portugal Telecom em bens, por meio da
contribuição à Companhia das participações acionárias nas sociedades que detêm a totalidade dos (i) ativos operacionais da
Portugal Telecom, exceto as participações direta ou indiretamente detidas na Companhia e na Contax Participações S.A.; e (ii)
passivos da Portugal Telecom na data da contribuição, conforme considerados no Laudo de Avaliação aprovado na AGE de 27
.03.2014.
31 Doc. 0150887 (fls. 5-7), constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
32 “§ 7o A proposta de aumento do capital deverá esclarecer qual o critério adotado, nos termos do § 1o deste artigo, justificando
pormenorizadamente os aspectos econômicos que determinaram a sua escolha.”
33 “Art. 170. Depois de realizados 3/4 (três quartos), no mínimo, do capital social, a companhia pode aumentá-lo mediante
subscrição pública ou particular de ações.§ 1o O preço de emissão deverá ser fixado, sem diluição injustificada da participação
dos antigos acionistas, ainda que tenham direito de preferência para subscrevê-las, tendo em vista, alternativa ou
conjuntamente: I - a perspectiva de rentabilidade da companhia; II - o valor do patrimônio líquido da ação; III - a cotação de
suas ações em Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, admitido ágio ou deságio em função das condições do
mercado.”
34 “Art. 21. As ofertas públicas de distribuição deverão ser realizadas em condições que assegurem tratamento equitativo aos
destinatários e aceitantes das ofertas, permitida a concessão de prioridade aos antigos acionistas, sem prejuízo do disposto nos
arts. 23 e 33, § 3o.”
35 Doc. 0150889, constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 11 de 48
outorga de opção de compra de ações de emissão da Companhia; (iv) confirmação da exclusão
do direito de preferência dos acionistas; (v) determinação da forma de integralização das ações;
e (vi) verificação do aumento e homologação do novo capital social da Companhia.
28.
Todos os itens foram aprovados por maioria pelo conselho de administração, com voto
contrário de A.C.S. pelos fundamentos apresentados na reunião do órgão de 18.12.2013. A
aprovação da Oferta Pública Global pelo conselho de administração foi divulgada ao mercado
em 29.04.201436.
29.
Em vista do exercício de lote suplementar pelo coordenador da oferta, o conselho de
administração homologou novo aumento de capital em 05.05.2014, com parecer favorável do
conselho fiscal37. Em 06.05.2014, a Oi comunicou ao mercado o encerramento da distribuição
pública de ações, informando, assim, a finalização da Oferta Pública Global38.
Bônus Oferta Pública Global
30.
Encerradas as etapas societárias necessárias à Oferta Pública Global e ao processo de
aumento de capital social da Companhia, alguns administradores receberam uma gratificação
financeira, justificada por terem contribuído para o sucesso da Oferta Pública Global.
31.
Em valores brutos, os seguintes administradores da Companhia receberam os seguintes
valores: (i) Zeinal Bava, diretor presidente, R$ 40 milhões (“Bônus Zeinal Bava”); (ii) Bayard
Gontijo, à época diretor financeiro, R$ 8 milhões; (iii) José Mauro Cunha, presidente do
conselho de administração, R$ 2 milhões; e (iv) José Augusto Figueira, membro suplente do
conselho de administração, R$ 1 milhão (todas essas gratificações em conjunto, “Bônus Oferta
Pública Global”).
32.
Os respectivos valores foram pagos aos dois primeiros (Zeinal Bava e Bayard Gontijo)
entre os dias 23 e 26.05.201439 e aos dois últimos (José Mauro Cunha e José Augusto Figueira)
em 04.06.201440, sendo que só houve a formalização em instrumento contratual do Bônus
Zeinal Bava41. Em relação aos bônus pagos a Bayard Gontijo, José Mauro Cunha e José

36 Doc. 0150890, constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
37 Docs. 0150903 e 0150904, constantes do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
38 Doc. 0150908, constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
39 Doc. 0291593 (fls. 8-19).
40 Doc. 0291593 (fls. 18-19)
41 Doc. 0311301 (fls. 7-8).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 12 de 48
Augusto Figueira, a Companhia informou à SPS que o único documento de formalização do
pagamento desses bônus foi um e-mail enviado em 22.05.2014 por Zeinal Bava ao diretor de
relações de trabalho e gestão de terceiros da Oi42, não tendo sido celebrados contratos
específicos, como no caso do Bônus Zeinal Bava.
33.
No e-mail em questão, Zeinal Bava afirmava contar com a aprovação dos grupos
Andrade Gutierrez e Jereissati, integrantes do bloco de controle da Companhia. Prosseguiu
informando que, em virtude do sucesso da Oferta Pública Global, a Oi deveria realizar o
pagamento de um prêmio extraordinário àqueles administradores e, também, um valor total de
R$ 7,7 milhões a um grupo de diretores não estatutários e outros funcionários43, solicitando “o
pagamento ainda hoje, exceto no que concerne a José Mauro [Cunha] e José Augusto
[Figueira], porque ainda não tive a oportunidade de falar com eles”.
34.
Instado pela SPS a esclarecer o assunto44, Zeinal Bava reafirmou que os pagamentos
foram debatidos com o grupo de controle da Companhia45, apresentando os e-mails relatados a
seguir, trocados com (i) Fernando Portella, conselheiro de administração indicado pelo grupo
Jereissati; e (ii) Renato Faria, conselheiro de administração indicado pela Andrade Gutierrez,
entre os dias 02 e 04.04.201446, ambos acusados neste Processo.
35.
No primeiro e-mail, de 02.04.2014, Zeinal Bava alega que a Oferta Pública Global e “as
obrigações do dia a dia exigiram um esforço hercúleo e sacrifícios da vida pessoal relevantes
e tradicionalmente há um success FEE associado para a equipa”. Em vista disso, propôs o
pagamento de prêmios a um grupo de executivos da Companhia, solicitando a concordância
dos destinatários e a autorização para que ele e o diretor financeiro pudessem formalizar a
proposta, ressaltando a eventual necessidade do “visto bom do chairman”.
36.
Em resposta enviada no dia seguinte, Renato Faria e Fernando Portella perguntam sobre
o valor total envolvido, tendo Zeinal Bava informado que “o valor não excederá R$25mm”.
37.
Finalmente, em 04.04.2014, Renato Faria, em e-mail referendado por Fernando Portella,
comunicou a Zeinal Bava a concordância dos grupos Andrade Gutierrez e La Fonte (família
Jereissati), formalizando a posição sobre a “definição de um pool de prêmios de sucesso para

42 Doc. 0291593 (fls. 4-5).
43 Doc. 0291593.
44 Doc. 0337285.
45 Doc. 0374443 (fls. 1-4).
46 Doc. 0374443 (fls. 20-23).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 13 de 48
os key people da operação”. Na mensagem, ficou definido que os executivos operacionais
receberiam o prêmio em número de salários, enquanto que os executivos estratégicos
receberiam os seguintes valores financeiros brutos: (i) Bayard Gontijo, R$ 8 milhões (R$ 5,8
milhões transferidos diretamente e R$ 2,2 milhões como imposto de renda); (ii) José Mauro
Cunha, R$ 2 milhões (R$ 1,45 milhão diretamente e R$ 550 mil de impostos); (iii) José Augusto
Figueira, R$ 1 milhão (R$ 725 mil diretamente e R$ 275 mil de impostos). Quanto a Zeinal
Bava, como se tratava de um aditivo ao contrato firmado em junho de 2013, Renato Faria e
Fernando Portella registraram que “nos vimos na obrigação de ‘fechar’ com nossos ‘patrões’.
Teremos, no início da semana que vem a proposta para lhe ser formalizada”.
38.
Bayard Gontijo, José Mauro Cunha e José Augusto Figueira afirmaram à SPS terem
sido comunicados por Zeinal Bava, na qualidade de diretor presidente da Companhia, de que
seriam compensados financeiramente, por meio de um bônus, pela contribuição relevante para
o sucesso da Oferta Pública Global. Não souberam informar como se processou a aprovação
dessa gratificação, acrescentando que o pagamento se deu por meio de transferência bancária,
sem qualquer outra formalidade.
39.
Quanto a Zeinal Bava, consta dos autos que ele assumiu o cargo de diretor presidente
da Companhia em 04.06.2013, sendo que seu contrato de prestação de serviços de
administração47 indicava (i) uma remuneração fixa anual (item 3 do contrato); (ii) uma
remuneração variável vinculada ao atingimento, pela Companhia, de metas estabelecidas pelo
conselho de administração (item 4); (iii) uma verba de retenção, vinculada à permanência no
cargo por, no mínimo, dois anos, extensiva a períodos posteriores (item 5); e (iv) uma
remuneração adicional em virtude de futura implementação de uma reestruturação societária
nas sociedades integrantes do grupo da Companhia, devendo o montante de R$ 12,5 milhões
ser pago independentemente da implementação da reestruturação; e R$ 10 milhões, divididos
em duas parcelas iguais, a serem pagos após o cumprimento de determinadas etapas (item 6).
40.
O contrato de prestação de serviços de administração de Zeinal Bava com a Oi foi
assinado por José Mauro Cunha, presidente do conselho de administração da Companhia. As
testemunhas foram O.M.A., presidente do conselho de administração da Telpart; e Renato
Faria, conselheiro de administração da Oi48.

47 Doc. 0311301 (fls. 1-5).
48 De acordo com o estatuto social da Oi S.A. vigente à época: “Seção II – Conselho de Administração. Art. 24. Além das
atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: (...) XX – ratear o montante global da remuneração,
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 14 de 48
41.
O Bônus Zeinal Bava foi formalizado como uma remuneração adicional, acrescida à
anteriormente prevista quando de sua contratação, por meio de aditamento ao item 6 de seu
contrato de prestação de serviços de administração (“Aditamento ao Contrato Zeinal Bava”)49.
O aditamento foi assinado pelo presidente do conselho de administração da Oi, José Mauro
Cunha, como representante da Companhia. Como testemunhas, assinaram os conselheiros de
administração Fernando Portella (indicado pelo grupo Jereissati) e Renato Faria (grupo
Andrade Gutierrez). O documento não foi datado, mas os dois últimos declararam à Área
Técnica que o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava foi assinado em meados de abril de 2014.
42.
O aditamento (i) ratificou a parcela de remuneração adicional de R$ 12,5 milhões,
conforme prevista no contato original e já recebida por Zeinal Bava por ocasião do aditamento;
e (ii) substituiu o valor restante, que totalizava R$ 10 milhões, pelo montante de R$ 40 milhões,
que seria pago sob a condição da realização do aumento de capital da Companhia, com a
captação de, pelo menos, R$ 5 bilhões, excluídos os aportes a serem feitos pelos então acionistas
da Telpart e pelo coordenador da oferta.
43.
Como relatado, esse segundo valor (R$ 40 milhões) foi pago pela Companhia a Zeinal
Bava em 26.05.2014, após e-mail com ordem para a transferência dada pelo próprio Zeinal
Bava ao funcionário responsável pelo pagamento de pessoal da Oi50. Como dito acima, o e-
mail, enviado em 22.05.2014, “solicitava o pagamento ainda hoje”. A ordem foi cumprida 4
dias depois, tendo havido uma transferência de R$ 29 milhões, como “pagamento de salário”,
e outra de R$ 11 milhões, como “IRRF – rendimento de trabalho sem vínculo empregatício”51.
44.
À Área Técnica, José Mauro Cunha, Fernando Portella e Renato Faria declararam que,
do contrato original de Zeinal Bava, já constava um bônus pela efetivação de reorganização
societária. No entanto, considerando que a Oferta Pública Global teve dimensão e complexidade
maiores do que a previsão original, que resultou na captação bem-sucedida de cerca de R$ 8
bilhões em um momento extremamente difícil de mercado, Zeinal Bava solicitou uma
remuneração maior do que a inicialmente contratada, em reconhecimento ao trabalho realizado
na Oferta Pública Global.
45.
Acrescentaram que a solicitação foi considerada em linha com os interesses da

fixado pela Assembleia Geral, entre os Conselheiros e Diretores da Companhia, fixando-lhes a remuneração individual.”
(Doc. 0323719).
49 Doc. 0311301 (fls. 7-8).
50 Doc. 0291593 (fls. 4-5).
51 Doc. 0291593 (fls. 14-16).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 15 de 48
Companhia, pois era do melhor interesse da Oi o sucesso da operação de aumento de capital,
sendo Zeinal Bava o seu principal executivo e responsável pela Oferta Pública Global. Nesse
contexto, alegaram que o Bônus Zeinal Bava conferiria um conforto adequado ao principal
executivo da Companhia, observada a condição de ser atingida a meta de captação de R$ 5
bilhões, o que efetivamente ocorreu. José Mauro Cunha declarou que não considerava sua
assinatura no instrumento como um ato de gestão.
46.
Fernando Portella e José Mauro Cunha informaram que caberia a Zeinal Bava dar
sequência aos trâmites administrativos, incluindo a posterior obtenção da aprovação do Bônus
Zeinal Bava pelo conselho de administração. Todavia, a SPS ressaltou que a decisão sobre o
pagamento não foi deliberada pelo órgão. Ademais, o item 13.1.g do formulário de referência
da Companhia, à época, informava não haver previsão de qualquer remuneração ou benefício
vinculado à ocorrência de determinado evento societário52.
47.
Em relação a uma eventual ciência do Bônus Zeinal Bava por parte dos acionistas
controladores da Companhia, a SPS ouviu C.F.R.J., membro suplente do conselho de
administração da Oi e administrador de outras companhias do grupo Jereissati, integrante do
bloco de controle da Companhia. Esse profissional declarou ter conhecimento do pagamento
de remuneração a administradores da Oi em virtude das respectivas participações na Oferta
Pública Global.
48.
Já O.M.A. – administrador de companhias do grupo Andrade Gutierrez, também
integrante do bloco de controle da Companhia –, embora tenha negado participação na decisão
sobre o pagamento, afirmou que Renato Faria, membro do conselho de administração da Oi,
teria autonomia para decidir sobre a bonificação.
49.
Quanto à contabilização do Bônus Oferta Pública Global, a Companhia informou à SPS
que, em suas demonstrações financeiras de 30.06.2014 e 30.09.2014, estava contabilizado um
valor total de bonificações a administradores e colaboradores de R$ 67,4 milhões, na conta de
“despesas de participação no resultado”. Entretanto, nas demonstrações financeiras anuais
referentes ao exercício social de 2014, os valores foram revertidos dessa conta e reclassificados
para a conta do patrimônio líquido “custo de emissão de ações” 53. Essa reclassificação teria
ocorrido para atender ao disposto no “CPC 08 – Custos de Transações e Prêmio na Emissão de
Títulos e Valores Mobiliários”, aprovada pela Deliberação CVM no 649/2010, que determina

52 Doc. 0323947 (fl. 628).
53 Doc. 0291593 (fl. 2).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 16 de 48
que os custos diretamente atribuíveis a transações e prêmios na emissão de valores mobiliários,
que de outro modo não seriam incorridos, sejam registrados no patrimônio líquido.
50.
Porém, o coordenador líder da Oferta Pública Global informou desconhecer o
pagamento de bônus a administradores da Companhia no contexto da referida oferta54.
Ressaltou que todos os custos da emissão haviam sido descritos no prospecto definitivo da
Oferta Pública Global55 (“Prospecto Definitivo”), no qual não estavam previstos quaisquer
bônus a administradores da Oi. A SPS apontou que o Prospecto Definitivo relacionou, em sua
página 95, os custos e despesas com a Oferta Pública Global, dos quais não constava previsão
relativa a comissão, bonificação ou qualquer parcela remuneratória destinada a administradores
da Companhia.
51.
A KPMG Auditores Independentes (“KPMG”), auditora independente responsável
pelas demonstrações financeiras da Companhia de 2014, confirmou à SPS ter recebido planilha
com detalhamento dos custos de captação da Oferta Pública Global, no total de R$ 412,6
milhões. Nesse detalhamento, estava previsto o pagamento de um “bônus da transação” no
valor bruto de R$ 67,4 milhões e o valor líquido de R$ 44,5 milhões, sem, contudo, especificar
os beneficiários56. Acrescentou que a materialidade de auditoria estabelecida em 2014 foi de
R$ 485 milhões, de modo que não foram realizados procedimentos de auditoria sobre tais
custos.
Bônus Investimento Rio Forte
52.
Em 02.07.2014, por meio de fato relevante57, a Oi informou que tomou conhecimento,
por meio de comunicado ao mercado divulgado pela Portugal Telecom em 30.06.201458, de
investimentos realizados pela Portugal Telecom em papéis comerciais emitidos pela Rio Forte
Investments S.A. (“Rio Forte”), sociedade que agregava empresas não financeiras do grupo
português Espírito Santo (“GES”), no montante de € 897 milhões (“Investimento Rio Forte”).
53.
A Companhia informou não ter sido comunicada a respeito e nem participado das
decisões que levaram à realização desses investimentos, efetivados anteriormente à subscrição
e integralização do capital da Oi pela Portugal Telecom, no contexto da Oferta Pública Global,

54 Doc. 0296551.
55 Doc. 0226537.
56 Doc. 0310469.
57 Doc. 0150924, constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
58 Doc. 0150925, constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 17 de 48
mas que não constavam das demonstrações financeiras da Portugal Telecom utilizadas no laudo
de avaliação apreciado pelo conselho de administração em 19.02.2014.
54.
O Investimento Rio Forte – que representava uma dívida da Rio Forte em favor da
Portugal Telecom – era formado por papéis comerciais subscritos pela Portugal Telecom entre
10 e 21.02.2014 e renovados entre 15 e 17.04.2014, (i) com vencimento em 15.07.2014, que
totalizavam € 847 milhões; e (ii) com vencimento em 17.07.2014, que totalizavam € 50 milhões.
55.
Em 15.07.2014, data do vencimento da primeira parcela (€ 847 milhões), a Companhia
divulgou fato relevante informando que a Rio Forte não adimpliu com suas obrigações59. No
mesmo fato relevante, a Oi noticiou a celebração de um acordo com a Portugal Telecom para
tentar solucionar a questão, possibilitando que a Operação Societária prosseguisse conforme
previamente anunciada.
56.
Pelo acordo, a Oi entregaria os títulos de emissão da Rio Forte à Portugal Telecom, que
passaria a ser a única responsável pela negociação com a emissora dos papéis e pelas decisões
relacionadas aos títulos inadimplidos. Em troca, a Portugal Telecom receberia de volta da
Companhia 474.348.720 ações ordinárias e 948.697.440 ações preferenciais. Além disso,
também seria outorgada à Portugal Telecom uma opção de compra em mesmo número e tipo
que as ações permutadas, ao preço de R$ 1,8529 por ação preferencial e R$ 2,0104 por ação
ordinária, corrigido pela variação da taxa do CDI, acrescida de 1,5% ao ano.
57.
Em 08.09.2014, Oi e Telpart comunicaram ao mercado a assinatura dos contratos
definitivos com a Portugal Telecom acerca da permuta dos títulos da Rio Forte por ações de
emissão da Companhia, informando, também, a celebração de aditivos aos instrumentos que
regulavam a Operação Societária. Nos aditivos, foram previstas extensões de prazos, alterações
nas estruturas societárias finais e limitações dos direitos políticos da Portugal Telecom na
CorpCo. No mesmo dia 08.09.2014, o conselho de administração da Oi aprovou a permuta e a
contratação da opção previstas nos contratos definitivos.
58.
Em virtude do “reconhecimento pela sua decisiva contribuição para a solução dos
títulos da Rio Forte e da importância de suas atribuições para a Contratante”, houve a
formalização do pagamento de um montante líquido de R$ 9 milhões (valor bruto de R$ 12,4
milhões) em favor de Bayard Gontijo (“Bônus Bayard Gontijo”), à época diretor financeiro da
Companhia e diretor presidente, em substituição a Zeinal Bava, que havia se desligado. A

59 Doc. 0148440, constante do Processo CVM no RJ2015/6996, anexado aos autos.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 18 de 48
gratificação foi formalizada em aditivo contratual firmado em 08.10.2014 (“Aditamento ao
Contrato Bayard Gontijo”)60, assinado pelos conselheiros José Mauro Cunha, Fernando Portella
e Renato Faria. Não houve a aprovação do Aditamento ao Contrato Bayard Gontijo pelo
conselho de administração da Oi.
59.
À Área Técnica, Bayard Gontijo afirmou que recebeu a gratificação por ter liderado a
equipe que se dedicou a identificar a melhor solução para a Companhia, após ter vindo à tona
o Investimento Rio Forte. Ressaltou que o montante recebido também estava atrelado às
providências tomadas em seguida para resolver o Investimento Rio Forte, assim como à
reorganização societária a ser realizada e redução de custos que precisavam ser feitas, que
estavam sob sua responsabilidade, na qualidade de diretor presidente interino.
60.
Em complemento, ainda sobre os bônus referentes ao Investimento Rio Forte, Bayard
Gontijo autorizou o pagamento (i) do valor líquido de R$ 4,4 milhões (valor bruto de R$ 6,07
milhões) a Eurico Teles, diretor jurídico da Companhia (quando em conjunto com o Bônus
Bayard Gontijo, “Bônus Investimento Rio Forte”); e (ii) um montante de R$ 3,1 milhões a outro
executivo não estatutário da Companhia. De acordo com Bayard Gontijo, tais decisões estariam
dentro de sua alçada de competências e atribuições.
61.
Eurico Teles afirmou à Área Técnica que o bônus teria como fundamento sua atuação
na coordenação jurídica da solução dos problemas surgidos com o Investimento Rio Forte,
incluindo a “avaliação da tomada de medidas judiciais (cíveis e criminais) contra os
administradores da PT SGPS”. A SPS apontou, no entanto, não haver registro de ação judicial
ajuizada pela Oi em face da Portugal Telecom ou de seus administradores.
62.
José Mauro Cunha afirmou à SPS61 que os valores relativos ao Bônus Investimento Rio
Forte foram contabilizados como “despesa com pessoal” nas demonstrações financeiras da
Companhia.
63.
Tanto Bayard Gontijo quanto Eurico Teles afirmaram acreditar que os valores recebidos
a título de bônus não excediam o montante global dos administradores fixado pela assembleia
geral. Quanto à contabilização desses valores, declararam que o detalhamento contábil das
demonstrações financeiras da Companhia não integravam suas respectivas atribuições.
Aprovação e divulgação da remuneração dos administradores da Companhia

60 Doc. 0311299.
61 Doc. 0310475 (fl. 5).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 19 de 48
64.
A Área Técnica aprofundou sua análise sobre a aprovação da remuneração dos
administradores da Companhia relativa ao exercício de 2014, bem como a divulgação dessa
remuneração nas respectivas demonstrações financeiras da Oi, comparando com os valores
efetivamente pagos pela Companhia, como informado no curso da investigação.
65.
Na assembleia geral ordinária de 30.04.2014 (“AGO/2014”)62, a verba global anual
autorizada para a remuneração dos administradores foi de R$ 56 milhões, sendo (i) R$ 47,6
milhões para a diretoria; (ii) R$ 7,8 milhões para o conselho de administração; e (iii) R$ 571
mil para o conselho fiscal.
66.
Por sua vez, a nota explicativa 26 das demonstrações financeiras de 31.12.2014,
divulgou que a “remuneração do pessoal chave da Administração” (diretores estatutários e
conselheiros de administração) em 2014 foi de R$ 25,4 milhões, montante detalhado na
proposta da administração para a assembleia geral ordinária de 29.04.2015 (“AGO/2015”), que
traz os seguintes valores: (i) R$ 19,3 milhões para a diretoria; (ii) R$ 6,1 milhões para o
conselho de administração; e (iii) R$ 421 mil para o conselho fiscal.
67.
Solicitada pela SPS a especificar os valores pagos aos administradores em 2014, a
Companhia informou que a remuneração total paga à diretoria naquele exercício foi de R$ 77,7
milhões, montante que incluía (i) no âmbito da Oferta Pública Global, o Bônus Zeinal Bava
(R$ 40 milhões) e o bônus pago a Bayard Gontijo (R$ 8 milhões); e (ii) quanto ao acordo
relativo ao Investimento Rio Forte, metade (R$ 6,2 milhões) do valor bruto do bônus pago a
Bayard Gontijo.
68.
Para a Área Técnica, no entanto, àquele montante também deveriam ser somados a outra
metade (R$ 6,2 milhões) do bônus pago a Bayard Gontijo pelo acordo sobre o Investimento Rio
Forte e o bônus pago a Eurico Teles (R$ 6,07 milhões) também por esse acordo, datado de 2014
e fato gerador de ambos os bônus. Assim, pelos cálculos da SPS, teriam sido pagos aos diretores
da Companhia, na verdade, R$ 90 milhões em 2014, valor superior ao montante global de R$
47,6 milhões fixado pela AGO/2014.
69.
A Companhia declarou que não considerava na verba global de remuneração as
remunerações não recorrentes e fundadas em eventos isolados e específicos, definidos em
momento posterior. Em sua visão, esse seria o entendimento, à época, inclusive da CVM.
Acrescentou que, exceto pelo Bônus Oferta Pública Global, contabilizado como custo da oferta,

62 Doc. 0150898, constante do Processo Administrativo no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos, e Tabela 6 da Acusação.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 20 de 48
todos os demais pagamentos foram contabilizados no grupo de contas genérico de pagamento
de pessoal.
70.
Para a Área Técnica, todavia, a decisão da Companhia de excluir parcelas
remuneratórias extraordinárias da verba global autorizada pela assembleia geral não teria
fundamento legal. Tais parcelas extrapolaram o montante da remuneração global dos membros
da diretoria, fixado pela AGO/2014, além de não terem sido autorizadas pelo conselho de
administração, a quem competia ratear o montante global da remuneração fixado pela
assembleia, na forma do art. 24, inciso XX, do estatuto social da Oi63.
71.
No tocante aos conselheiros de administração, a Companhia informou que a
remuneração efetivamente paga em 2014 chegou a R$ 10,6 milhões, incluindo os R$ 3 milhões
pagos a José Mauro Cunha (R$ 2 milhões) e José Augusto Figueira (R$ 1 milhão) a título de
bônus pelo sucesso da Oferta Pública Global64. Excluindo-se esses valores, chega-se a um
montante de R$ 7,6 milhões, ligeiramente inferior valor de R$ 7,8 milhões aprovado como
remuneração global do órgão na AGO/2014.
72.
Dessa forma, a SPS concluiu que também foi extrapolado o montante da remuneração
global fixado pela assembleia para os membros do conselho de administração, por conta das
gratificações pagas a José Mauro Cunha e José Augusto Figueira, as quais, ademais, também
não foram autorizadas pelo órgão, a quem competia ratear aquele montante global.
III.
Acusação
73.
Diante de todos os fatos apurados, resumidos acima, a SPS e a PFE concluíram a fase
de instrução do Processo em 30.11.2018, quando foi apresentado relatório de acusação
(“Acusação”)65, imputando aos Acusados as seguintes infrações, de acordo com os 3 (três)
principais núcleos:
(i)
Desvio de poder (pagamentos de vantagens indevidas): foram acusados de desvio de

63 Doc. 0323719: “Art. 24 - Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: (...) XX - ratear o
montante global da remuneração, fixado pela Assembleia Geral, entre os Conselheiros e Diretores da Companhia, fixando-lhes
a remuneração individual;”
64 Doc. 0325266 e Tabela 8 da Acusação.
65 Doc. 0641310.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 21 de 48
poder, em violação ao art. 154, caput e §2°66, c/c o art. 15267 da Lei n° 6.404/1976, (a)
os membros titulares do conselho de administração José Mauro Cunha, Renato Faria e
Fernando Portella; e o membro suplente do conselho de administração José Augusto
Figueira; e (b) os Diretores. A Acusação se fundamentou no fato de que tais acusados
determinaram ou receberam o pagamento de vantagem indevida (representada pelos
Bônus Oferta Pública Global e pelos Bônus Investimento Rio Forte), conforme o caso,
sem autorização prévia da assembleia geral ou do conselho de administração, em valores
que ultrapassaram o montante global da remuneração dos administradores fixado em
assembleia geral;
(ii)
Dever de lealdade (ocultação das vantagens indevidas das demonstrações financeiras):
foram acusados de descumprimento do dever de lealdade (a) os membros do conselho
de administração José Mauro Cunha, Renato Faria, Fernando Portella, em infração ao
art. 155, caput68, c/c art. 142, inciso III69, da Lei no 6.404/1976, c/c arts. 14 e 17 da
Instrução CVM no 480/2009; e (b) Bayard Gontijo e Eurico Teles, na qualidade de
membros da diretoria, em infração ao art. 155, caput, c/c o art. 17670 da Lei no

66 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse
da companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) § 2° É vedado ao administrador: a)
praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de
administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-
geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.”
67 “Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. § 1o O estatuto da companhia que
fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1
(um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor. § 2o Os administradores somente farão jus à
participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata
o artigo 202.”
68 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado”
69 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros
atos;”
70 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do
resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
§ 1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do
exercício anterior. § 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser
agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas
é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". § 3o As demonstrações
financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia-geral. § 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
§ 5o As notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das
práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; II – divulgar as informações
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 22 de 48
6.404/1976; c/c arts. 1471 e 1772 da Instrução CVM no 480/2009. A Acusação indica que
tais acusados participaram da ocultação de vantagens indevidas pagas a administradores,
na medida em que aprovaram ou fizeram elaborar as demonstrações financeiras anuais
da Companhia de 2014, com o conhecimento de que foram elaboradas com
irregularidades relacionadas à divulgação da remuneração dos administradores; e
(iii)
Dever de diligência (omissão conselho fiscal): foi imputada responsabilidade por
violação ao dever de diligência, em infração ao art. 15373 da Lei n° 6.404/1976, (a) aos
Conselheiros de Administração74, por terem deixado de convocar os membros do
conselho fiscal ou de se manifestar acerca da ausência dos referidos conselheiros na
reunião do conselho de administração de 19.02.2014; (b) aos Diretores, por terem
deixado de convocar os membros do conselho fiscal ou de se manifestar acerca da
ausência dos referidos conselheiros na reunião da diretoria de 13.11.2013; e (c) aos
Conselheiros Fiscais, uma vez que, depois de terem tomado ciência de que a
participação deles fora alijada da reunião de diretoria de 13.11.2013 e da reunião do
conselho de administração de 19.02.2014, não denunciaram à assembleia geral e aos
órgãos de administração da Companhia a violação do art. 163, §3°75, da Lei n°
6.404/1976 cometida pelos Conselheiros de Administração e Diretores.
74.
Passo a relatar a seguir cada uma das 3 (três) imputações em maiores detalhes.
Desvio de poder (pagamentos de vantagens indevidas)

exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações
financeiras; III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas
necessárias para uma apresentação adequada; e IV – indicar: a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou
riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; b) os investimentos em outras
sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas
avaliações (art. 182, § 3o); d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes; e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo
prazo; f) o número, espécies e classes das ações do capital social; g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no
exercício; h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício
que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. §6o A
companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será
obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. § 7o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a
seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3o deste artigo”
71 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”
72 “Art. 17. As informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários por ele emitidos.”
73 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios”
74 Exceto José Augusto Figueira, pois ocupava o cargo de conselheiro de administração suplente da Companhia.
75 “Art. 163. (...) § 3° Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de administração, se houver, ou da
diretoria, em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar (ns. II, III e VII).”
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 23 de 48
Bônus Zeinal Bava
75.
Diante dos elementos colhidos no Processo, a SPS entendeu que o Bônus Zeinal Bava
se enquadrava no conceito legal de “remuneração de administradores”, conforme art. 152 da
Lei no 6.404/1976. Tal conceito incluiria benefícios de qualquer natureza atribuídos a
administradores. Esse entendimento seria reforçado pelo fato de que o Aditamento ao Contrato
Zeinal Bava, que formalizou a gratificação, consistiu em um aditamento, justamente, ao
contrato de prestação de serviços de administração celebrado entre o referido acusado e a
Companhia.
76.
Na visão da SPS, teria havido uma tentativa de dissimulação da natureza e da existência
do bônus, inclusive quanto à sua contabilização. Originalmente contabilizado como “despesa
de participação no resultado”, posteriormente o bônus foi reclassificado para a conta de “custo
de emissão de ações”, implicando, inclusive, em tributação menos favorável.
77.
Caso o Bônus Zeinal Bava fosse, de fato, enquadrado como um custo da oferta, o
montante deveria ter sido incluído no Prospecto Definitivo, o que não ocorreu. Nem o
coordenador líder da Oferta Pública Global e nem os auditores independentes foram informados
do referido bônus.
78.
Ademais, a decisão de pagamento do Bônus Zeinal Bava teria sido ocultada do conselho
de administração, a quem competia autorizar esse tipo de pagamento. Apenas três membros do
conselho de administração tinham conhecimento do Aditamento ao Contrato Zeinal Bava, a
saber, José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella. Estes dois últimos assinaram o
instrumento aditivo na condição de testemunhas e o primeiro, como representante da
Companhia.
79.
Para o exercício social de 2014, a AGO fixou a remuneração da diretoria em até R$ 47,6
milhões. O conselho de administração não individualizou a remuneração dos administradores.
80.
Dessa forma, segundo a SPS, o Bônus Zeinal Bava não contou com as aprovações
societárias necessárias, não sendo o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava um instrumento apto
a legitimar o respectivo pagamento. Tratou-se, de acordo com a Acusação, de uma vantagem
indevida de R$ 40 milhões paga pela Companhia a Zeinal Bava.
81.
Assim, concluiu a Acusação que José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella,
membros do conselho de administração da Companhia, atuaram com desvio de poder, em
violação ao art. 154, caput e §2o, c/c o art. 152 da Lei no 6.404/1976, ao anuírem com o
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 24 de 48
pagamento do Bônus Zeinal Bava, sem a prévia autorização da assembleia geral ou do conselho
de administração.
82.
Zeinal Bava também incorreu em desvio de poder, ao determinar o pagamento de R$ 40
milhões para si mesmo, sem prévia autorização da assembleia geral ou do conselho de
administração, falhando com o dever de exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe
conferiam para lograr os fins e no interesse da Companhia, em violação ao art. 154, caput e §2o,
c/c o art. 152 da Lei no 6.404/1976.
Demais Bônus Oferta Pública Global
83.
Os demais Bônus Oferta Pública Global – pagos em favor de Bayard Gontijo (R$ 8
milhões), José Mauro Cunha (R$ 2 milhões) e José Augusto Figueira (R$ 1 milhão) – também
foram considerados irregulares pela Acusação, por terem sido realizados sem as aprovações
societárias necessárias.
84.
Haveria, ainda, o agravante de que tais pagamentos sequer foram formalizados em um
instrumento jurídico próprio, tendo sido realizados apenas com base em e-mail enviado pelo
acusado Zeinal Bava a um diretor não estatutário da Companhia responsável pelo departamento
de pagamentos.
85.
No caso de José Mauro Cunha, citou-se o agravante de o referido acusado, como
presidente do conselho de administração, (i) ter assinado o Aditamento ao Contrato Zeinal
Bava, que viabilizou o pagamento de vantagem indevida de R$ 40 milhões, consubstanciada
no Bônus Zeinal Bava; e (ii) em seguida, ter recebido, por decisão justamente de Zeinal Bava,
um bônus de R$ 2 milhões.
86.
Com relação a esses outros pagamentos dos Bônus Oferta Pública Global, a SPS
considerou que (i) Zeinal Bava, na qualidade de diretor presidente, incorreu em desvio de poder
ao onerar a Companhia sem as devidas autorizações societárias, em infração ao art. 154, caput e
§2o, c/c o art. 152 da Lei no 6.404/1976; e (ii) Bayard Gontijo, membro da diretoria; José Mauro
Cunha, presidente do conselho de administração; e José Augusto Figueira, membro suplente do
conselho de administração, também incorreram em desvio de poder ao receberem os demais
Bônus Oferta Pública Global, em violação aos mesmos dispositivos legais.
Bônus Investimento Rio Forte
87.
Os Bônus Investimento Rio Forte, igualmente, foram considerados irregulares pela
Acusação, tendo em vista que não foram submetidos à aprovação da assembleia geral ou do
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 25 de 48
conselho de administração.
88.
Nesses termos, a Acusação imputou a (i) Bayard Gontijo, membro da diretoria; José
Mauro Cunha, presidente do conselho de administração; Renato Faria e Fernando Portella,
membros do conselho de administração, a irregularidade de desvio de poder, por terem
autorizado os pagamentos dos Bônus Investimento Rio Forte, em infração ao art. 154, caput e
§2o, c/c o art. 152 da Lei no 6.404/1976; e (ii) Bayard Gontijo e Eurico Teles, membros da
diretoria, a acusação de desvio de poder, por terem recebido seus respectivos Bônus
Investimento Rio Forte, em violação aos mesmos dispositivos legais.
Dever de lealdade (ocultação das vantagens indevidas das demonstrações financeiras)
89.
Na visão da SPS, caso a contabilização dos Bônus Oferta Pública Global e dos Bônus
Investimento Rio Forte tivesse sido feita de forma correta nas demonstrações financeiras da Oi,
as irregularidades apuradas neste Processo teriam sido facilmente identificadas. Porém, a
Companhia não teria divulgado de forma correta o pagamento das remunerações a seus
administradores.
90.
A “remuneração do pessoal chave da administração”, referente aos diretores
estatutários e conselheiros de administração, divulgada nas demonstrações financeiras de
31.12.2014 no montante de R$ 25,4 milhões, não seria condizente com os valores efetivamente
pagos aos administradores em 2014, quando incluídos os bônus da oferta (Bônus Oferta Pública
Global) e do acordo sobre os títulos da Rio Forte (Bônus Investimento Rio Forte).
91.
Nesse sentido, para a Acusação, na medida em que “tanto os diretores quanto os
membros do conselho de administração tinham conhecimento pleno de que os dados referentes
à remuneração dos administradores não correspondiam à realidade”, teria havido uma
tentativa de dissimular esses pagamentos, lançados como “despesas de pessoal” ou “custos de
emissão”.
92.
Nesse contexto, a Acusação entendeu que (i) Bayard Gontijo e Eurico Teles, membros
da diretoria da Companhia, violando o seu dever de lealdade para com a Companhia,
participaram da ocultação dos pagamentos indevidos, ao fazer com que fossem elaboradas76 as
demonstrações financeiras de 2014 de forma sabidamente incorreta, em infração ao art. 155,

76 Ambos assinaram a “Declaração dos Diretores Estatutários”, datada de 25.03.2015, declarando que, dentro de suas
respectivas áreas de competência, após rever e discutir as demonstrações financeiras de 31.12.2014, expressavam sua
concordância com elas e com as opiniões emitidas no parecer da KPMG sobre essas demonstrações.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 26 de 48
caput, c/c o art. 176 da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009;
e (ii) José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, membros do conselho de
administração, também em descumprimento do seu dever de lealdade, aprovaram77 as
demonstrações financeiras incorretas, em infração ao art. 155, caput, c/c art. 142, inciso III, da
Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009.
93.
Esses 5 (cinco) administradores, aliás, conforme sinalizado pela Área Técnica, teriam
atuado nas duas pontas do negócio, participando tanto da realização dos pagamentos irregulares
dos Bônus Oferta Pública Global e Bônus Investimento Rio Forte, quanto de seu ocultamento
das demonstrações financeiras da Companhia de 2014.
Dever de diligência (omissão do conselho fiscal)
94.
Com relação à atuação do conselho fiscal, a Acusação chamou atenção para a não
participação do órgão nas discussões e deliberações relativas ao processo de aumento de capital
social da Companhia, à incorporação de suas ações e à sua fusão com a Portugal Telecom, no
contexto da Oferta Pública Global. Qualquer proposta sobre essas matérias demandaria o
pronunciamento daquele órgão, antes de serem submetidas à assembleia geral, de acordo com
o comando do art. 163, inciso III, da Lei no 6.404/1976. Destacou, de plano, que as atribuições
do conselho fiscal não podem ser delegadas, conforme §7o do mesmo dispositivo.
95.
A reunião da diretoria de 13.11.2013, que tratou do aumento de capital, da reorganização
societária do controle do grupo e da incorporação das ações de emissão da Companhia pela
CorpCo, entre outros temas, não contou com a participação do conselho fiscal.
96.
O mesmo ocorreu na reunião do conselho de administração de 19.02.2014, oportunidade
em que se deliberou sobre as condições da oferta para o aumento de capital social e alteração
do limite do capital autorizado da Companhia, todas essas etapas relevantes no âmbito da Oferta
Pública Global.
97.
Por fim, as deliberações da AGE de 27.03.2014 – relacionadas à alteração do limite do
capital autorizado da Companhia e aprovação do valor dos Ativos PT – ocorreram sem a
manifestação do conselho fiscal. O Colegiado da CVM, em 25.03.2014, em sua decisão acerca
do pedido de interrupção de prazo de antecedência de assembleia geral, embora tenha concluído
não haver irregularidade na ausência de parecer do conselho fiscal previamente à AGE,
pontuou, expressamente, a necessidade de o órgão se manifestar no momento apropriado.

77 Conforme extrato do item 1 da Ata da 78a Reunião do Conselho de Administração da Oi, de 25.03.2015 (Doc. 0352007).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 27 de 48
98.
A Acusação destacou a inércia do conselho fiscal mesmo no contexto de manifestações
contrárias à implementação da Operação Societária da forma como proposta, quais sejam, (i) o
voto de A.C.S. na reunião do conselho de administração de 18.12.2013; (ii) os protestos e votos
proferidos por acionistas na AGE de 27.03.2014; e (iii) a denúncia de membros do conselho
fiscal de 17.04.2014, apresentada à Companhia e à CVM.
99.
O conselho fiscal deliberou sobre o assunto somente em 28.04.2014, ou seja, mais de
um mês após a deliberação da AGE – e não previamente à assembleia, conforme prescreve o
mencionado inciso III do art. 163 da Lei n° 6.404/1976.
100.
Na medida em que a Operação Societária e a Oferta Pública Global tratavam de pontos
controvertidos e poderiam estar sendo conduzidas em benefício de controladores, a Acusação
entendeu que os Diretores e os Conselheiros de Administração atuaram em violação ao dever
de diligência, previsto no art. 153 da Lei n° 6.404/1976. Isso porque permitiram a realização da
reunião da diretoria de 13.11.2013 e da reunião do conselho de administração de 19.02.2014
sem a devida convocação do conselho fiscal, reuniões nas quais a presença e participação do
órgão de fiscalização seriam obrigatórias, por se referirem a matérias previstas no art. 163,
inciso III, da lei do anonimato.
101.
Também os Conselheiros Fiscais teriam violado seu dever de diligência, em infração ao
mesmo art. 153 da Lei n° 6.404/1976, considerando que, após tomarem ciência de que não
participaram de reuniões nas quais deveriam estar presentes, mesmo diante das supracitadas
manifestações contrárias, não denunciaram à assembleia geral e à administração a não
convocação do conselho fiscal, não tendo sugerido providências à Companhia.
IV.
Defesas
Zeinal Bava
102.
Citado em 10.12.201878, Zeinal Bava apresentou suas razões de defesa tempestivamente
em 13.05.201979, após o deferimento, pela Área Técnica, de pedidos de prorrogação de prazo
de defesa80.

78 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644890).
79 Docs. 0757265 e 0757266.
80 Em 25.01.2019, Zeinal Bava apresentou pedido de prorrogação de prazo por 60 dias (Doc. 067611). Em 28.01.2019, José
Mauro Cunha apresentou pedido de unificação dos prazos para defesa, a se encerrar em 11.03.2019 (Doc. 0676726). Em
31.01.2019, a SPS concedeu a prorrogação de prazo para apresentação das defesas, estipulado a nova data em 11.04.2019 (Doc.
0678154). Em 14.03.2019, José Mauro Cunha apresentou novo pedido de prorrogação do prazo para apresentação de sua
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 28 de 48
103.
Como relatado acima, Zeinal Bava, na qualidade de membro da diretoria da Companhia,
foi acusado de desvio de poder, em violação ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152 da Lei n°
6.404/1976, basicamente porque (i) determinou o “pagamento de vantagem indevida de R$ 2
milhões a José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, R$ 1 milhão a José Augusto Figueira e R$
8 milhões a Bayard de Paoli Gontijo [valores integrantes do Bônus Oferta Pública Global], sem
prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, valores que
ultrapassaram o montante global da remuneração dos administradores fixado
pela assembleia-geral”81; e (ii) recebeu “valores da companhia (R$ 40 milhões) [Bônus Zeinal
Bava], sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração”82.
104.
Preliminarmente, o acusado requereu a declaração de nulidade das acusações de desvio
de poder, por violarem o (i) art. 5o, inciso LV83, da Constituição Federal; (ii) art. 2o84 da Lei no
9.784/1999; e (iii) art. 6o, inciso IV85, c/c art. 8o, §2o86, da Deliberação CVM no 538/2008,
vigente à época.
105.
Aduz que esses últimos dispositivos impõem a indicação precisa dos dispositivos legais
ou regulamentares infringidos. E a Acusação, ao deixar de indicar qual das três alíneas do §2o
do art. 154 da Lei n° 6.404/1976 teria sido descumprida, apresentando fundamentos para
explicar a imputação, causou um óbice ao seu direito à ampla defesa.
106.
Segundo Zeinal Bava, a ausência do devido enquadramento permite duas conclusões:
(i) ou teriam sido infringidas, simultaneamente, as três normas legais constantes nas alíneas do
art. 154, §2o, e a Acusação deveria, assim, ter exposto fundamentadamente de que maneira o
pagamento dos bônus violaram tais normas; (ii) ou a Acusação não soube como enquadrar os
fatos a uma daquelas três hipóteses, o que confirmaria que os pagamentos dos Bônus Oferta

defesa, por mais 30 dias (Doc. 0713929). Em 20.03.2019, a SPS deferiu o pedido e estipulou o novo prazo para apresentação
de todas as defesas, dia 13.05.2019 (Doc. 0714878).
81 Esclareceu a Acusação, neste ponto, que “[p]ara fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o
montante da vantagem econômica obtida em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 11 milhões. A operação irregular de
aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
82 Também a título de esclarecimento, a Acusação pontuou que “[p]ara fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11
da Lei 6.385, o montante da vantagem econômica obtida por Zeinal Bava, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 40
milhões. A operação irregular de aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
83 “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
84 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
85 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) IV –
os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;”
86 “§ 2o Do termo de acusação deverão constar os elementos referidos no art. 6o desta Deliberação.”
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 29 de 48
Pública Global são fatos atípicos.
107.
A Acusação deveria, portanto, ter apontado a alínea aplicável, dando a Zeinal Bava as
condições necessárias ao pleno exercício de seu direito de defesa. Como não o fez, o acusado
requereu, preliminarmente, a anulação das acusações de suposta atuação com desvio de poder,
em infração ao art. 154, caput e §2o, c/c o art. 152, ambos da Lei no 6.404/1976.
108.
Em complemento, ainda em sede preliminar, Zeinal Bava pleiteou que as duas
acusações de desvio de poder – uma por ter recebido o bônus de R$ 40 milhões (Bônus Zeinal
Bava); e outra por ter supostamente determinado o pagamento dos bônus a Bayard Gontijo,
José Mauro Cunha e José Augusto Figueira (demais gratificações integrantes do Bônus Oferta
Pública Global) – fossem consideradas uma única infração e, consequentemente, sujeitas
eventualmente a uma única penalidade.
109.
Alega, nessa direção, que o pagamento dos bônus devem ser entendidos como um único
ato jurídico, pois foram negociados e tratados em conjunto, na troca de e-mails ocorrida entre
02 e 05.04.2014, e tiveram o mesmo evento de origem, qual seja, a conclusão com sucesso da
Oferta Pública Global.
110.
No mérito, Zeinal Bava apresentou os seguintes argumentos sobre a acusação de
violação ao dever de diligência, em suposta infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976, por ter
deixado de convocar os membros do conselho fiscal para a reunião de diretoria de 13.11.2013:
(i)
a reunião da diretoria não desrespeitou o art. 163 da Lei no 6.404/1976, pois não era
necessária a convocação do conselho fiscal. A reunião tratou apenas da ratificação do
MOU, ficando excluída, portanto, a incidência dos incisos II e VII do art. 163 da lei das
sociedades anônimas;
(ii)
também não se trataria da hipótese do inciso III do art. 163 da Lei no 6.404/1976, que
exige que o conselho fiscal se manifeste sobre “propostas dos órgãos de
administração”. Não houve qualquer proposta a ser analisada. O uso dessa expressão
implica que se trate de matéria originada por iniciativa dos membros da administração.
Nesse sentido, o MOU foi negociado e assinado diretamente pelos acionistas
controladores da Companhia e pela Portugal Telecom, conforme divulgado em fato
relevante da Oi e amplamente discutido no Processo CVM 19957.004415/2016-57. Não
foi concedida à diretoria autonomia para tratar da Operação Societária, tendo os
controladores da Companhia plenos poderes para celebrá-la e impô-la diretamente.
Ademais, havia muitas condicionantes até a efetivação do aumento de capital;
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 30 de 48
(iii)
o segundo motivo que justifica a não aplicação do inciso III do art. 163 da lei consiste
no fato de que a diretoria não possuía competência para aprovar aumentos de capital
social, conforme arts. 29 e 32 do estatuto social da Companhia87. Tratava-se de matéria
de competência privativa do conselho de administração, nos termos do art. 24, inciso II,
do estatuto. A ata da reunião da diretoria de 13.11.2013 demonstra que o MOU não foi
aprovado pela diretoria, que somente aprovou o encaminhamento da proposta para o
conselho de administração;
(iv)
ademais, a própria redação do § 3o do art. 163 seria explícita ao exigir a convocação do
conselho fiscal para reuniões da diretoria apenas se a companhia não tivesse conselho
de administração. A jurisprudência da CVM, ao aplicar o art. 163, §3o, da Lei no
6.404/1976, seria uníssona em obrigar a participação do conselho fiscal apenas em
reuniões do conselho de administração. Mesmo nessa hipótese, precedente recente da
Autarquia absolveu membros do conselho de administração por unanimidade88;
(v)
a decisão do Colegiado da CVM de 25.03.2014, sobre pedido de interrupção do prazo
de convocação da AGE, foi expressa no sentido de que o conselho fiscal somente
deveria se manifestar quando o conselho de administração se reunisse novamente para
deliberar sobre o aumento de capital social. Logo, não haveria como exigir a
participação do conselho fiscal na reunião da diretoria de 13.11.2013; e
(vi)
por fim, após a reunião da diretoria de 13.11.2013, a Operação Societária foi deliberada
em 10 oportunidades diferentes, por órgãos societários distintos: 6 reuniões do conselho
de administração, 3 reuniões do conselho fiscal e 1 AGE. A Acusação deveria ter
exigido a participação do conselho fiscal em todas essas deliberações.
111.
No que se refere à acusação de desvio de poder, em violação ao art. 154, caput e §2°,
c/c o art. 152 da Lei n° 6.404/1976, Zeinal Bava argumentou o seguinte:
(i)
a Acusação teria falhado em apontar qual alínea do §2o do art. 154 da Lei no 6.404/1976
foi violada;
(ii)
a Operação Societária foi extremamente importante para a Companhia e era de difícil

87 Doc. 0323719.
88 Segundo a defesa de Zeinal Bava, “o próprio Colegiado da CVM entendera, no âmbito do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2014/5099 que ‘a eventual ausência de convocação dos conselhos fiscais para a reunião do CA
poderia realmente não configurar irregularidade relevante, uma vez que, de fato, o conselho fiscal poderá sempre analisar
criticamente as decisões do CA, mesmo depois de realizadas as reuniões’, salvo se houvesse a intenção deliberada de ocultar
a deliberação do Conselho Fiscal, hipótese esta que vimos que não ocorreu.”
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 31 de 48
realização. Por isso, já havia sido previamente negociado o pagamento de um bônus
para determinados membros da administração e funcionários, caso a Oferta Pública
Global fosse bem-sucedida;
(iii)
e-mails juntados aos autos, trocados entre Zeinal Bava e representantes do grupo de
controle da Companhia, demonstram que os Bônus Oferta Pública Global partiram de
iniciativa dos próprios controladores e foram aprovados por seus representantes. Zeinal
Bava apenas sugeriu bônus para os administradores, mas sempre deixou claro que
necessitava da aprovação dos controladores da Companhia. Os representantes dos
controladores, inclusive, propuseram mudanças nos pagamentos propostos por Zeinal
Bava, comprovando que os valores não foram decididos pelo referido acusado;
(iv)
o contrato original de Zeinal Bava previa o pagamento de remuneração adicional de R$
22,5 milhões em caso de sucesso em eventual reestruturação societária da Companhia.
Com a alteração do escopo da transação, os controladores e José Mauro Cunha,
presidente do conselho de administração, entenderam pela necessidade de rever os
termos e condições do bônus a ser pago a Zeinal Bava e acordaram que o valor seria
ampliado para R$ 40 milhões;
(vii)
o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava foi assinado pelo presidente do conselho de
administração, enquanto representante da Companhia, e contou com as assinaturas de
representantes dos controladores da Companhia;
(viii) a aprovação do pagamento dos bônus pelos acionistas controladores da Companhia
equivale à aprovação pela assembleia geral e pelo conselho de administração. Suas
decisões sempre prevaleciam na reunião prévia, reunião prévia geral, reunião do
conselho de administração e assembleia geral, de modo que o procedimento de
aprovação era mera formalidade:
(ix)
ao contrário do que foi alegado em depoimentos, a responsabilidade pela obtenção das
aprovações societárias para o pagamento dos Bônus Oferta Pública Global era de José
Mauro Cunha, presidente do conselho de administração. Zeinal Bava jamais
comprometeu-se a obter as aprovações societárias para o pagamento dos bônus;
(x)
como os Bônus Oferta Pública Global se enquadram no conceito de remuneração dos
administradores, conforme art. 152 da Lei no 6.404/1976, eles devem ser enquadrados
no limite estipulado pela assembleia geral. Enquanto Zeinal Bava esteve na
administração da Companhia, os bônus pagos aos diretores excederam apenas em
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 32 de 48
aproximadamente R$ 373 mil a remuneração estipulada pela assembleia geral, enquanto
os valores pagos aos conselheiros de administração ainda estavam enquadrados.
Somente após sua saída os valores pagos aos administradores excederam o limite
estipulado;
(xi)
o art. 16 do estatuto social da Companhia previa ser de competência exclusiva do
presidente do conselho de administração a convocação de assembleia geral. Após a
delimitação dos bônus, caberia a ele a convocação de nova assembleia geral para alterar
o valor da remuneração global da administração;
(xii)
conforme doutrina e jurisprudência da CVM, caracteriza-se o desvio de poder quando
um administrador age contrariamente aos interesses da companhia. Nesse contexto, a
análise da conduta do administrador deve ser realizada sob a ótica material, não
importando a forma por meio da qual o ato foi praticado. Não há dúvidas de que a
conduta de Zeinal Bava estava alinhada aos interesses da Companhia, que tinha grande
interesse no sucesso da Operação Societária e da Oferta Pública Global. O pagamento
de bônus a administradores por sua participação em operações complexas é praxe no
mercado e o valor do Bônus Zeinal Bava era compatível com as práticas do mercado;
(xiii) os parâmetros usados pela Acusação estão incorretos. A Oferta Pública Global não
representou uma “operação irregular” e os Bônus Oferta Pública Global não
representaram “vantagem indevida”. A jurisprudência da CVM nunca teria aplicado
multa superior a R$ 500 mil a administradores por infrações semelhantes, sob a vigência
da antiga redação do art. 11 da Lei no 6.385/1976; e
(xiv) as acusações de desvio de poder pelo recebimento do Bônus Zeinal Bava e por ter
negociado os demais Bônus Oferta Pública Global devem ser entendidas como uma
única acusação, e não separadas como fez a Acusação. Todos os Bônus Oferta Pública
Global foram aprovados em conjunto pelos representantes dos controladores.
Allan Kardec Ferreira, Sidnei Nunes e Umberto Conti
112.
Os Conselheiros Fiscais – Allan Kardec Ferreira, Umberto Conti, citados em
11.12.201889, e Sidnei Nunes, citado em 10.12.201890 – apresentaram defesa conjunta

89 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). As intimações eletrônicas são datadas de
03.12.2018 (Docs. 0644926 e 0644928).
90 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644927).
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 33 de 48
tempestivamente em 13.05.201991.
113.
Conforme indicado acima, a Acusação imputou a eles infração ao art. 153 da Lei n°
6.404/1976, tendo em vista que, depois de terem tomado ciência de que não foram chamados a
participar da reunião de diretoria de 13.11.2013 e da reunião do conselho de administração de
19.02.2014, não denunciaram a violação do art. 163, §3°, da Lei n° 6.404/1976 à assembleia
geral e aos órgãos de administração da Companhia.
114.
Os Conselheiros Fiscais defenderam-se com os seguintes argumentos:
(i)
a Acusação é contrária à decisão da CVM de 25.03.2014, que entendeu não ser
necessária a manifestação do conselho fiscal previamente à AGE de 27.03.2014. A
reunião do conselho de administração de 19.02.2014 deliberou sobre os mesmos temas
que a AGE de 27.03.2014 e, dessa forma, também não se poderia exigir a manifestação
do conselho fiscal previamente à referida reunião;
(ii)
não há como dissociar a obrigatoriedade de manifestação do conselho fiscal da
obrigatoriedade de presença do conselho fiscal em reuniões da administração que tratem
de matérias sobre as quais deve opinar;
(iii)
na reunião do conselho de administração de 19.02.2014, não foi deliberada a
modificação do capital social da Companhia, pois este aumento ainda estava sujeito a
uma série de condições, não tendo sido realizado o Procedimento de Bookbuilding e
nem definido o preço de emissão das ações. Não há obrigatoriedade legal ou estatutária
da emissão de parecer pelo conselho fiscal sobre aumento do capital autorizado, a
contratação de sociedade para elaboração de laudo de avaliação, o laudo em si ou a
proposta de avaliação;
(iv)
especificamente quanto ao laudo de avaliação, ele foi elaborado para fins do art. 8o da
Lei no 6.404/1976. Não há qualquer menção no referido artigo à necessidade de
manifestação do conselho fiscal;
(v)
com relação à alteração do capital autorizado, coexistem na Lei no 6.404/1976 o regime
do capital fixo e o do capital autorizado. O capital autorizado representa apenas a
faculdade de aumento de capital social, mas não é capital social e não obriga o aumento
do capital social. Vários precedentes demonstram que é prática no mercado a utilização

91 Doc. 0757620.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 34 de 48
do capital autorizado para dar mais agilidade ao aumento de capital, considerando que
pode ser implementado independentemente de reforma estatutária92;
(vi)
somente quando da deliberação sobre a efetiva modificação do capital social e a emissão
de ações é que o conselho fiscal deve se manifestar, nos termos da lei. Nesse sentido, o
conselho fiscal foi chamado a opinar sobre a Oferta Pública Global em três
oportunidades, nos dias 28.04.2014, 30.04.2014 e 05.05.2014. A primeira delas ocorreu
logo após o recebimento da carta dos dois membros do conselho fiscal em 17.04.2014;
(vii)
a reunião da diretoria de 13.11.2013 igualmente não tratou de matérias que exigissem
manifestação do conselho fiscal. Esta reunião deliberou apenas sobre a ratificação do
MOU, não tendo sequer deliberado sobre o aumento do capital autorizado. Os próprios
contratos definitivos somente foram celebrados em fevereiro de 2014. Ademais, como
a Companhia possuía um conselho de administração, não seria necessária a participação
do conselho fiscal em reuniões da diretoria; e
(viii) o entendimento da SEP de que seria necessária manifestação de conselho fiscal sobre
modificação do capital autorizado somente figurou de seu Ofício-Circular a partir de
2015. Portanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, o entendimento não pode
ser aplicado retroativamente.
José Augusto Figueira
115.
Citado em 10.12.201893, José Augusto Figueira apresentou suas razões de defesa
tempestivamente em 13.05.201994.
116.
Foi imputada a ele, como membro suplente do conselho de administração da
Companhia, a prática de desvio de poder, “violando o 154, caput e §2o, combinado com o art.
152, ambos da Lei no 6.404/76, por receber valores da companhia (R$ 1 milhão) [montante
integrante dos Bônus Oferta Pública Global], sem prévia autorização da Assembleia Geral ou
do Conselho de Administração”95.

92 Entre outros, (i) Tele Norte Leste Participações S.A., em 2010; (ii) Petróleo Brasileiro S.A., em 2010; (iii) Embratel S.A.,
em 2013.
93 Data que consta do relatório de acompanhamento de defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de 03.12.2018
(Doc. 0644924).
94 Docs. 0757631 e 0757632.
95 Esclareceu a Acusação que “[p]ara fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o montante da
vantagem econômica obtida por José Augusto, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 1 milhão. A operação irregular de
aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 35 de 48
117.
Em sua defesa, José Augusto Figueira sustentou que:
(i)
a Operação Societária foi realizada no interesse e em benefício da Companhia, tendo
como parte indissociável a Oferta Pública Global. A Operação Societária não foi
pensada para beneficiar os controladores da Companhia, os acionistas minoritários não
foram prejudicados e não tiveram que arcar com o endividamento das holdings. Assim,
a Oferta Pública Global foi extremamente exitosa;
(ii)
a remuneração recebida por ele não possui relação com seu cargo de membro suplente
do conselho de administração. Na medida em que o membro titular também participou
da Oferta Pública Global, fica claro que a sua remuneração extraordinária se deu em
razão de sua atuação individual extraordinária na Oferta Pública Global, ou seja, recebeu
remuneração por serviços não vinculados ao seu cargo de administrador;
(iii)
na medida em que não se tratava de remuneração aferida na condição de administrador,
não cabia qualquer tipo de aprovação societária especial e nem sua inclusão na verba
global dos administradores;
(iv)
o bônus foi definido por Zeinal Bava, não tendo José Augusto Figueira participado da
definição dos valores. Por não saber antecipadamente que receberia um bônus
extraordinário, não tinha como solicitar previamente as operações societárias
pertinentes, que eram de responsabilidade de Zeinal Bava;
(v)
a Acusação tratou de questão eminentemente formal, a ausência de aprovação societária
do pagamento do bônus a José Augusto Figueira. Materialmente, a Companhia não foi
prejudicada e é correto imaginar que, caso fosse levado à deliberação dos órgãos
societários, o bônus seria aprovado. Os acionistas controladores, conhecedores do
bônus, não apresentaram questionamentos;
(vi)
não há que se falar em desvio de poder pois não houve desvirtuamento de regra legal ou
estatutária no pagamento do bônus. O bônus foi legítimo e, no máximo, deu-se mediante
o não atendimento de algumas formalidades;
(vii)
à época da Operação Societária, a Companhia somente considerava, para os fins do art.
152 da Lei n° 6.404/1976, as verbas ordinárias pagas aos administradores;
(viii) o valor pago a José Augusto Figueira foi de apenas R$ 1 milhão e ele não teve
conhecimento dos bônus pagos a outros administradores. Portanto, não tinha como saber
que seu bônus excederia os limites legais; e
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 36 de 48
(ix)
diante da ausência de prejuízo à Companhia e se tratando de mero formalismo, eventual
entendimento pela verificação de irregularidade deveria ser relevado, com base nos
princípios da insignificância e da função educativa da pena.

Bayard Gontijo
118.
Citado em 10.12.201896, Bayard Gontijo apresentou suas razões de defesa
tempestivamente em 13.05.201997.
119.
Como relatado acima, Bayard Gontijo, na qualidade de membro da diretoria da Oi, foi
acusado de:
(i)
desvio de poder, “violando o 154, caput e §2o, combinado com o art. 152, ambos da Lei
no 6.404/76, por (a) receber valores da companhia (R$ 8 milhões, pela oferta pública
[valor integrante do Bônus Oferta Pública Global] e R$ 12,4 milhões pelas negociações
com a Portugal Telecom [integrante do Bônus Investimento Rio Forte]), sem prévia
autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração98; e (b) determinar
pagamento de vantagem indevida de R$ 6,07 milhões a Eurico Teles [integrante do
Bônus Investimento Rio Forte], sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração99”;
(ii)
descumprimento do dever de lealdade, “em infração ao art. 155, caput, combinado com
o art. 176, ambos da Lei no 6.404/76, combinado com arts. 14 e 17 da Instrução CVM
no 480/09 por participar na ocultação de vantagens indevidas pagas a administradores,
inclusive a si mesmo [Bônus Oferta Pública Global e Bônus Investimento Rio Forte],
nas demonstrações financeiras da Oi S.A. relativas ao exercício social 2014, as quais,
por consequência, foram elaboradas incorretamente”; e

96 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644925).
97 Docs. 0757635 e 0757636.
98 A Acusação observou que “para fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o montante da vantagem
econômica obtida por Bayard Gontijo, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 20,4 milhões. A operação irregular de
aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
99 No mesmo sentido, a Acusação anotou que “para fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o
montante da vantagem econômica obtida em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 6,07 milhões. A operação irregular de
aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 37 de 48
(iii)
quebra do dever de diligência, “conforme o art. 153 da Lei 6.404, por deixar de se
manifestar acerca da ausência dos membros do Conselho Fiscal para a reunião da
Diretoria de 13/11/2013”.
120.
A defesa de Bayard Gontijo repisou determinados argumentos apresentados por outros
acusados, acrescentando que:
(i)
a Oferta Pública Global seguiu elevados padrões de cuidado e diligência e foi
amplamente acompanhada por assessores legais e auditores;
(ii)
o entendimento da SEP constante do Ofício-Circular não seria aplicável à reunião da
diretoria de 13.11.2013, na medida em que naquele momento sequer estavam definidas
as condições do aumento de capital social, tendo em vista que não se sabia a quantidade
e o preço das ações;
(iii)
Bayard Gontijo era administrador apenas da Companhia, não da Portugal Telecom, e
não tinha conhecimento do Investimento Rio Forte. Como as duas companhias
permaneceram independentes, não foi possível descobrir o Investimento Rio Forte
inicialmente. Após a revelação da existência desse investimento, a Comissão do
Mercado de Valores Mobiliários, de Portugal, obrigou a divulgação ao mercado de uma
série de informações até então desconhecidas e a republicação das demonstrações
financeiras da Portugal Telecom;
(iv)
ao tomar conhecimento da situação envolvendo o Investimento Rio Forte, a
administração da Companhia, liderada por Bayard Gontijo, buscou agir rapidamente
para buscar soluções. Embora certa da solidez jurídica de seu pleito, a Companhia optou
pela via consensual, que pareceu mais célere e certa;
(v)
as negociações envolvendo o Investimento Rio Forte foram realizadas no melhor
interesse da Companhia. Em 14.03.2015, a CVM concedeu autorização para a realização
de operações de permuta e de opção de compra de ações com a Portugal Telecom
referentes ao Investimento Rio Forte. Em 26.03.2015, as operações foram aprovadas em
AGE com 98,91% dos votos válidos, não tendo a Portugal Telecom e sua controlada
participado da votação;
(vi)
como diretor presidente da Companhia, era apenas natural que participasse das
negociações dos contratos de trabalho;
(vii)
não há irregularidade no recebimento de remunerações por trabalhos prestados de forma
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 38 de 48
extraordinária, uma prática comum no mercado;
(viii) as remunerações extraordinárias pagas a Bayard Gontijo estavam dentro dos padrões de
mercado. Aceitou cumular os cargos de diretor presidente e diretor financeiro em um
momento delicado da Companhia e fez jus ao recebimento dos seus bônus;
(ix)
Bayard Gontijo desempenhou papel fundamental na Oferta Pública Global, destacando
que não participou da estipulação do seu bônus pela Oferta Pública Global, que foi
definido por Zeinal Bava;
(x)
ainda com relação ao bônus pago por sua participação na Oferta Pública Global, Bayard
Gontijo realçou que seu contrato de trabalho permaneceu vigente, persistindo sua
relação de emprego prevista no art. 3o do Decreto-Lei n° 5.452/1943 (“CLT”) e a
existência de subordinação. Portanto, Zeinal Bava concedeu o bônus a Bayard Gontijo
na condição de empregado subordinado, assim como a outros empregados que sequer
eram diretores estatutários. Enquanto empregado, não lhe cabia questionar critérios de
avaliação ou valores de bônus, nem obrigação de duvidar de seu superior. Não era
membro do conselho de administração e não poderia saber se seu contrato havia sido
submetido à aprovação do conselho de administração ou não. Não é usual que o
beneficiário questione o cumprimento das formalidades societárias. Como não sabia que
receberia um bônus, não poderia buscar previamente as aprovações societárias. Logo
após a definição do pagamento desse bônus, as atenções da Companhia se voltaram para
o Investimento Rio Forte e as formalidades das aprovações societárias ficaram em
segundo plano. Em todo caso, Zeinal Brava foi o responsável por fazê-lo;
(xi)
quanto ao bônus recebido pela negociação do Investimento Rio Forte, destacou a
delicadeza do momento vivido pela Companhia e o desafio na sua atuação. Houve uma
negociação de boa-fé com o presidente do conselho de administração, sendo que outros
membros do conselho de administração assinaram o Aditamento ao Contrato Bayard
Gontijo. O bônus não causou prejuízo à Companhia e não representou um ato de
liberalidade, mas uma contrapartida por serviços prestados;
(xii)
também o bônus pago a Eurico Teles era legítimo, considerando sua participação na
busca de uma solução amigável para a questão envolvendo o Investimento Rio Forte.
Eurico Teles era igualmente empregado da Companhia e a aprovação de seu bônus deu-
se em conjunto com a de outros empregados da Companhia. O diretor presidente da
Companhia historicamente teve discricionariedade para conceder bonificações a
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 39 de 48
profissionais que contribuíssem de forma extraordinária. Bayard Gontijo entendeu por
bem remunerar alguns funcionários da Companhia que participaram do projeto,
incluindo Eurico Teles. Esse bônus também foi estipulado em observância às práticas
do mercado;
(xiii) sendo situações legítimas, somente se poderia questionar o pagamento dos bônus sob
aspectos formais, o que não poderia caracterizar abuso de poder;
(xiv) como foi aprovada remuneração para a diretoria no valor de R$ 47,6 milhões, sendo
pago aos diretores da Companhia o valor total de R$ 77,7 milhões, tem-se que apenas o
Bônus Zeinal Bava representou excesso. Somente tinha conhecimento dos bônus que
recebeu ou que aprovou. Não havia como saber da existência do Bônus Zeinal Bava;
(xv)
seu bônus em função da resolução do problema envolvendo o Investimento Rio Forte
foi pago em duas parcelas, uma em 2014 e outra em 2015. Portanto, é incorreto
considerar toda sua remuneração como referente ao exercício de 2014;
(xvi) as informações sobre os pagamentos ficavam a cargo da área de recursos humanos da
Companhia, à qual Bayard Gontijo não tinha acesso;
(xvii) todos os bônus pagos a administradores constaram das demonstrações financeiras da
Companhia. Portanto, não houve tentativa de ocultamento. Mesmo sendo diretor
financeiro da Companhia, a alocação de cada gasto nas demonstrações financeiras não
era sua responsabilidade. Quem enviava tais informações à contabilidade da Companhia
era o setor de recursos humanos;
(xviii) com relação ao seu bônus pela Oferta Pública Global, a Companhia, e não Bayard
Gontijo, entendeu que a melhor forma de o contabilizar seria como custo de emissão,
de acordo com o CPC 08. A Acusação limitou-se a criticar a decisão da Companhia, não
indicando a forma correta de contabilização;
(xix) os auditores independentes declararam que receberam planilha com os custos da oferta
que continham os Bônus Oferta Pública Global. Tendo conhecimento do fato, emitiram
parecer sem ressalvas;
(xx)
não houve ocultação de valores no Prospecto Definitivo, pois o documento foi elaborado
antes do pagamento dos Bônus Oferta Pública Global. Ademais, esses pagamentos
somente foram revertidos para a conta de custos da emissão a partir do 3o ITR de 2014,
muito após a finalização do Prospecto Definitivo;
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 40 de 48
(xxi) os Bônus Investimento Rio Forte foram contabilizados como “despesa de pessoal,
adicionais, outros”, como a Companhia sempre fez com remunerações extraordinárias
pagas a seus profissionais;
(xxii) não era papel de Bayard Gontijo elaborar as demonstrações financeiras, mas fazer com
que a área contábil as elaborasse. Sua equipe técnica sempre assegurou a regularidade
das demonstrações financeiras e os auditores independentes emitiram parecer sem
ressalvas; e
(xxiii) a contabilização dos bônus é questão interpretativa e somente é cabível punição em caso
de valorações que violem de modo evidente e incontroverso as normas. Os
administradores podiam e deviam confiar na opinião dos auditores independentes.
José Mauro Cunha
121.
Citado em 10.12.2018100, José Mauro Cunha apresentou suas razões de defesa
tempestivamente em 13.05.2019101.
122.
Conforme relatado acima, como presidente do conselho de administração da
Companhia, José Mauro Cunha foi acusado de:
(i)
desvio de poder, “violando o 154, caput e §2o, combinado com o art. 152, ambos da Lei
no 6.404/76, por (a) determinar pagamento de vantagem indevida de R$ 40 milhões a
Zeinal Bava [Bônus Zeinal Bava] e R$ 12,4 milhões a Bayard Gontijo [valor integrante
do Bônus Investimento Rio Forte], sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do
Conselho de Administração, valores que ultrapassaram o montante global da
remuneração dos administradores fixado pela assembleia-geral102; (b) receber valores
da companhia (R$ 2 milhões) [integrante do Bônus Oferta Pública Global], sem prévia
autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração103”;
(ii)
descumprimento do dever de lealdade, “em infração ao art. 155, caput, combinado com
o art.142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/76, combinado com arts. 14 e 17 da Instrução

100 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644879).
101 Docs. 0757640 e 0757643.
102 De acordo com a Acusação, “para fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o montante da
vantagem econômica obtida por Zeinal Bava e Bayard Gontijo, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 52,4 milhões. A
operação irregular de aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
103 Ainda segundo a Acusação, “para fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o montante da
vantagem econômica obtida por José Mauro, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 2 milhões. A operação irregular de
aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 41 de 48
CVM no 480/09 por participar na ocultação de vantagens indevidas pagas a
administradores, inclusive a si mesmo [Bônus Oferta Pública Global e Bônus
Investimento Rio Forte], ao aprovar as demonstrações financeiras da Oi S.A. relativas
ao exercício social 2014, com o conhecimento de que foram elaboradas pela diretoria
com irregularidades relacionadas à divulgação da remuneração dos administradores”;
e
(iii)
violação do dever de diligência, “conforme o art. 153 da Lei 6.404, por deixar de
convocar os membros do Conselho Fiscal para a reunião do Conselho de
Administração de 19.2.2014”.
123.
José Mauro Cunha defendeu-se apoiado em alguns argumentos suscitados por outros
acusados já descritos neste Relatório, acrescentando o quanto se segue:
(i)
como presidente do conselho de administração, era natural que participasse da
negociação de pagamento dos bônus a administradores;
(ii)
o pagamento do Bônus Zeinal Bava por sua participação na Oferta Pública Global estava
alinhado às práticas do mercado. O contrato de prestação de serviços de Zeinal Bava já
previa o pagamento de bônus em caso de concretização de eventual reestruturação
societária da Companhia. Diante dos desafios envolvidos, Zeinal Bava solicitou a
repactuação de seu contrato. José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella
entenderam que a negociação do valor era razoável. O valor correspondia a menos de
0,5% do valor captado na Oferta Pública Global. A análise dos bônus pagos a
administradores de outras companhias e da própria Companhia em exercícios
subsequentes também demonstra a razoabilidade dos valores envolvidos;
(iii)
o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava não foi uma autorização de pagamento, mas,
sim, uma formalização por escrito do que já havia sido negociado. José Mauro Cunha
não imaginou que Zeinal Bava não buscaria as autorizações societárias necessárias;
(iv)
sempre agiu no interesse da Companhia, tendo o Bônus Zeinal Bava a finalidade de
garantir seu empenho na concretização da Oferta Pública Global, operação que era
essencial para a Companhia. Zeinal Bava era um administrador de renome no mercado;
(v)
a atuação de Bayard Gontijo após a descoberta do Investimento Rio Forte foi essencial
para a Companhia, justificando seu bônus;
(vi)
não há nenhuma vinculação entre o recebimento do bônus por José Mauro Cunha (parte
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 42 de 48
do Bônus Oferta Pública Global) e a celebração do Aditamento ao Contrato Zeinal Bava
(também parte do Bônus Oferta Pública Global). José Mauro Cunha não participou da
definição do valor de seu próprio bônus, tendo sido iniciativa do próprio Zeinal Bava.
Sem sequer saber com antecedência sobre o recebimento de bônus, não era possível
obter as aprovações societárias necessárias; e
(vii)
na condição de presidente do conselho de administração, não era responsável pela
elaboração das demonstrações financeiras, apenas as aprovava. É equivocado presumir
que tivesse conhecimento de todos os bônus objeto da Acusação. Não se pode exigir de
membros de conselho de administração o nível de minúcia exigida pela Acusação para
a análise das demonstrações financeiras da Companhia. O dever de fiscalizar atribuído
aos membros do conselho de administração somente impõe que sejam questionados atos
da diretoria diante de sinais de alerta, o que não ocorreu no caso. Os membros do
conselho de administração possuem o direito de confiar nas informações que lhe são
prestadas.
Fernando Portella e Renato Faria
124.
Citados, respectivamente, em 11.12.2018104 e 13.12.2018105, Fernando Portella e Renato
Faria apresentaram suas razões de defesa em conjunto em 13.05.2019106, tempestivamente.
125.
Na qualidade de membros do conselho de administração da Oi, foram acusados de:
(i)
desvio de poder, “violando o art. 154, caput e §2o, combinado com o art. 152, ambos da
Lei no 6.404/76, por determinar pagamento de vantagem indevida de R$ 40 milhões a
Zeinal Bava [Bônus Zeinal Bava] e R$ 12,4 milhões a Bayard Gontijo [montante
integrante do Bônus Investimento Rio Forte], sem prévia autorização da Assembleia
Geral ou do Conselho de Administração, valores que ultrapassaram o montante
global da remuneração dos administradores fixado pela assembleia-geral”107;
(ii)
descumprimento do dever de lealdade, “em infração ao art. 155, caput, combinado com
o art.142, inc. III, ambos da Lei no 6.404/76, combinado com arts. 14 e 17 da Instrução

104 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644887).
105 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644885).
106 Docs. 0758295 e 0758296.
107 A Acusação acrescentou a observação de que “[p]ara fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385,
o montante da vantagem econômica obtida por Zeinal Bava e Bayard Gontijo, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 52,4
milhões. A operação irregular de aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 43 de 48
CVM no 480/09, por participar na ocultação de vantagens indevidas pagas a
administradores ao aprovar as demonstrações financeiras da Oi S.A. relativas ao
exercício social 2014, com o conhecimento de que foram elaboradas pela diretoria com
irregularidades relacionadas à divulgação da remuneração dos administradores”; e
(iii)
violação do dever de diligência, “conforme o art. 153 da Lei 6.404, por deixar de se
manifestar acerca da ausência dos membros do Conselho Fiscal na reunião do
Conselho de Administração de 19.2.2014”.
126.
Fernando Portella e Renato Faria, depois de repisar alguns argumentos suscitados por
outros acusados, acrescentaram o quanto se segue:
(i)
como foram indicados pelos acionistas controladores para o conselho de administração
da Companhia, era natural que participassem da negociação dos contratos de trabalho
celebrados com diretores presidentes;
(ii)
trocas de e-mails com Zeinal Bava demonstram que ficou a cargo dele a obtenção das
aprovações societárias necessárias para o pagamento do seu bônus. Não imaginavam
que Zeinal Bava não buscaria as aprovações e apenas enviaria um e-mail para
funcionário da Companhia ordenando o pagamento dos Bônus Oferta Pública Global; e
(iii)
na realidade brasileira, são raros os casos em que a remuneração da administração
proposta não é aprovada pela assembleia geral. A Companhia sempre teve as
remunerações de seus administradores aprovadas pelos acionistas.
Eurico Teles
127.
Citado em 10.12.2018108, Eurico Teles apresentou suas razões de defesa em
13.05.2019109, tempestivamente.
128.
Recapitulando a Acusação, foram imputadas a Eurico Teles, como membro da diretoria
da Companhia, as seguintes irregularidades:
(i)
desvio de poder, “violando o art. 154, caput e §2o, combinado com o art. 152, ambos da
Lei no 6.404/76, por receber valores da companhia (R$ 6,07 milhões) [Bônus
Investimento Rio Forte], sem prévia autorização da Assembleia Geral ou do Conselho

108 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644923).
109 Docs. 0758305 e 0758306.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 48

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 44 de 48
de Administração”110;
(ii)
descumprimento do dever de lealdade, “em infração ao art. 155, caput, combinado com
o art. 176, ambos da Lei no 6.404/76, combinado com arts. 14 e 17 da Instrução CVM
no 480/09 por participar da ocultação de vantagens indevidas pagas a administradores,
inclusive a si mesmo, nas demonstrações financeiras da Oi S.A. relativas ao exercício
social 2014, as quais, por consequência, foram elaboradas incorretamente”;
(iii)
violação do dever de diligência, “conforme o art. 153 da Lei 6.404, por deixar de se
manifestar acerca da ausência dos membros do Conselho Fiscal para a reunião da
Diretoria de 13/11/2013”.
129.
A defesa de Eurico Teles requereu sua absolvição repisando argumentos apresentados
por outros acusados e acrescentando os seguintes pontos:
(i)
não teve participação na estruturação e implementação da Operação Societária, tanto
que não recebeu nenhum bônus após a conclusão da Oferta Pública Global. A
participação da diretoria jurídica foi meramente residual;
(ii)
com relação às negociações envolvendo o Investimento Rio Forte, por ser o diretor
jurídico da Companhia, foi convidado a integrar o time multidisciplinar que buscaria
possíveis soluções e era natural que recebesse um bônus pela prestação de serviços
extraordinários após a descoberta do Investimento Rio Forte. Desempenhou papel chave
nessas negociações;
(iii)
o valor de seu bônus foi absolutamente razoável, considerando o valor do Investimento
Rio Forte, estando dentro dos padrões de mercado;
(iv)
não verificou se todas as formalidades societárias haviam sido cumpridas para o
recebimento do seu bônus. Seu bônus foi objeto de contrato assinado pelo então diretor
presidente e o diretor de recursos humanos da Companhia, o que assegurava a
representação regular da Oi;
(v)
era empregado da Companhia e não teve seu contrato de trabalho suspenso quando
assumiu o cargo de diretor da Companhia;
(vi)
enquanto empregado, estava sujeito à subordinação própria da relação de emprego,

110 A Acusação observou que “[p]ara fins de cálculo do limite de que trata o § 1o do art. 11 da Lei 6.385, o montante da
vantagem econômica obtida por Eurico Teles, em decorrência da conduta ilícita, é de R$ 6,07 milhões. A operação irregular
de aumento de capital subjacente ao pagamento de vantagem indevida é de R$ 14,1 bilhões”.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 49

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 45 de 48
prevista no art. 3o da CLT. Não apenas a Companhia manteve seu contrato de trabalho
ativo, como manteve todas as verbas e reflexos trabalhistas. O recebimento do bônus
deu-se na condição de empregado subordinado e, como empregado, não lhe cabia
questionar os critérios de aprovação e os valores de seu bônus. Não se poderia exigir
que ele mesmo submetesse o contrato à aprovação do conselho de administração;
(vii)
não tinha conhecimento de que os valores pagos excederiam o montante global da
remuneração dos administradores;
(viii) o contrato referente ao seu bônus somente foi celebrado em janeiro de 2015. Ademais,
o valor foi pago em duas parcelas, uma em 2015 e a outra em 2016, não sendo cabível
o entendimento de que o valor total de seu bônus deveria integrar a remuneração global
aprovada para o exercício de 2014;
(ix)
a Acusação exige um padrão de diligência inatingível, pressupondo que o acusado
deveria fazer questionamentos que não diziam respeito às suas atribuições, inclusive
questionando a remuneração de seu superior hierárquico;
(x)
na qualidade de diretor jurídico da Companhia, não tinha qualquer responsabilidade que
se relacionasse com a elaboração das demonstrações financeiras da Companhia. Não
tinha experiência na revisão das demonstrações financeiras da Companhia, que sequer
foram submetidas à análise da diretoria; e
(xi)
não há qualquer evidência no Processo de que Eurico Teles tenha tido participação
concreta na prática das supostas irregularidades apontadas nas demonstrações
financeiras da Companhia. O princípio constitucional da individualização das penas
obriga a comprovação da participação concreta e individual na prática de
irregularidades. Entendimento contrário representaria responsabilidade objetiva, que
não é admitida em processos administrativos sancionadores.
Armando Guerra, Rafael Cordeiro, Sergio Quintella, Alexandre Jereissati, Cristiano
Pereira, José Valdir Reis, Fernando Santos e Carlos Borges
130.
Armando Guerra, citado em 13.12.2018; Rafael Cordeiro, citado em 14.12.2018; Sergio
Quintella, citado em 10.12.2018; Alexandre Jereissati, citado em 11.12.2018; Cristiano Pereira,
citado em 11.12.2018; José Valdir Reis, citado em 11.12.2018; Fernando Santos, citado em
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 50

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 46 de 48
10.12.2018 e Carlos Borges, citado em 13.12.2018111, apresentaram suas razões de defesa em
conjunto em 13.05.2019112, tempestivamente.
131.
Em face de cada um dos referidos acusados, na qualidade de membros do conselho de
administração da Companhia, a Acusação imputou a irregularidade de violação do “dever de
diligência, conforme o art. 153 da Lei 6.404, por deixar de se manifestar acerca da ausência
dos membros do Conselho Fiscal na reunião do Conselho de Administração de 19.2.2014”.
132.
Defenderam-se repisando argumentos apresentados por outros acusados, conforme
relatado acima, frisando (i) não ser necessária a manifestação do conselho fiscal quando a lei
não o exige; e (ii) que o conselho fiscal não dever estar presente em reuniões sem que a lei ou
o estatuto social o exijam.
Shakhaf Wine
133.
Devidamente citado em 10.12.2018113, Shakhaf Wine apresentou suas razões de defesa
em 13.05.2019114, tempestivamente. Segundo a Acusação, Shakhaf Wine, como membro do
conselho de administração da Oi, “violou o dever de diligência, conforme o art. 153 da Lei
6.404, por deixar de se manifestar acerca da ausência dos membros do Conselho Fiscal na
reunião do Conselho de Administração de 19.2.2014”.
134.
O acusado requereu sua absolvição repisando argumentos apresentados por outros
acusados, acima relatados, acrescentando que não possui formação jurídica e que a Companhia
foi assessorada por escritório de advocacia especializado, não sendo cabível falar-se em
violação ao seu dever de diligência.
Carlos Costa
135.
Carlos Costa, membro do conselho de administração da Companhia, foi citado por meio
de edital de intimação publicado em 23.05.2019115, tendo em vista a indefinição de seu
domicílio. O edital concedeu o prazo de 30 dias para a apresentação de defesa, a contar do 15o
dia da publicação. Em 03.07.2019, o acusado solicitou prorrogação do prazo para apresentação

111 Datas que constam do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). As intimações eletrônicas são datadas de
03.12.2018 (Doc. 0644919).
112 Docs. 0758312 e 0758313.
113 Data que consta do Relatório de Acompanhamento de Defesas (Doc. 0816190). A intimação eletrônica é datada de
03.12.2018 (Doc. 0644921).
114 Docs. 0760545 e 0760546.
115 Docs. 0761867 e 0764082.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 51

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 47 de 48
de sua defesa por mais 30 dias116. O pedido foi deferido em 04.07.2019, sendo seu novo prazo
estipulado em 07.08.2019117.
136.
Carlos Costa foi acusado de ter violado seu “dever de diligência, conforme o art. 153
da Lei 6.404, por deixar de se manifestar acerca da ausência dos membros do Conselho Fiscal
na reunião do Conselho de Administração de 19.2.2014”.
137.
Em sua defesa118, requereu que a Acusação fosse julgada improcedente, repetindo
argumentos apresentados por outros acusados e acrescentando que (i) a matéria deliberada na
AGE de 27.03.2014 não foi o aumento do capital social da Companhia, que dependia de
condições precedentes previstas no MOU, mas apenas a aprovação dos termos e condições da
Oferta Pública Global; (ii) a partir do momento em que o aumento do capital social da
Companhia tornou-se concreto, ele foi analisado pelo conselho fiscal; e (iii) a competência para
convocação do conselho fiscal é exclusiva do presidente do conselho de administração.
V.
Propostas de termo de compromisso
138.
Em 11.06.2019, Zeinal Bava apresentou proposta de termo de compromisso em que
comprometeu-se a pagar o valor de R$ 300 mil, sendo (i) R$ 275 mil referentes à acusação de
aprovação e recebimento de remunerações extraordinárias sem a prévia aprovação do conselho
de administração; e (ii) R$ 25 mil em razão da acusação de não convocação dos membros do
conselho fiscal para a reunião da diretoria de 13.11.2013119.
139.
Em 11.06.2019, os Conselheiros Fiscais apresentaram proposta de termo de
compromisso no valor de R$ 50 mil para cada, totalizando o valor de R$ 150 mil120.
140.
Em 08.10.2019121, a PFE manifestou-se pela existência de óbice legal à celebração do
termo de compromisso com Zeinal Bava, devido à insuficiência do quantum indenizatório
proposto, frente à gravidade de suas condutas e à vantagem econômica apontada. Nesse sentido,
a indenização deveria, no mínimo, ser superior ao montante total por ele aferido. Já com relação
à proposta dos Conselheiros Fiscais, a PFE entendeu não haver óbice legal.
141.
Em 11.12.2019, o comitê de termo de compromisso (“CTC”) opinou pela rejeição das

116 Doc. 0792027.
117 Doc. 0792127.
118 Doc. 0816033 e 0816034.
119 Docs. 0776631 e 0776632.
120 Docs. 0778786 e 0778787.
121 Doc. 0857003.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 52

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Relatório – Página 48 de 48
todas as propostas de termo de compromisso, em razão (i) da gravidade da acusação da infração
de desvio de poder; (ii) da baixa economia processual que seria proporcionada pelo
encerramento do Processo com relação a apenas 4 de um total de 20 Acusados; (iii) da
existência de óbice jurídico à aceitação da proposta de Zeinal Bava; (iv) do histórico de Zeinal
Bava, acusado em dois outros processos administrativos sancionadores; e (v) do efeito
paradigmático que teria um julgamento do Colegiado diante do ineditismo das acusações
apresentadas contra os Conselheiros Fiscais122.
142.
Em 17.12.2019, o Colegiado da CVM, por unanimidade, deliberou rejeitar as propostas
de termo de compromisso apresentadas, acompanhando o parecer do CTC123.
VI.
Distribuição do Processo
143.
Em 13.08.2019, o Diretor Carlos Rebello foi designado relator do Processo124, que foi
redistribuído para o Diretor Gustavo Gonzalez em 14.01.2020125. Finalmente, em 10.11.2020,
o Processo foi distribuído para minha relatoria126.
VII.
Pedido de produção de provas
144.
Em 10.11.2022, por meio de despacho nos autos127, indeferi pedidos genéricos de
produção de provas, formulados pelos acusados Bayard Gontijo, Eurico Teles, José Mauro
Cunha, Renato Faria, Fernando Portella, Armando Guerra, Rafael Cordeiro, Sergio Quintella,
Alexandre Jereissati, Cristiano Pereira, Fernando Santos, José Valdir Reis, Carlos Augusto
Borges, José Augusto Figueira, Sidnei Nunes, Umberto Conti e Allan Kardec Ferreira.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 29 de maio de 2023.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator

122 Doc. 0898582.
123 Doc. 0917567.
124 Doc. 0818905.
125 Doc. 0917016.
126 Doc. 1137003.
127 Doc. 1646941.
Relatório de Julgamento (1794149) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 53

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 1 de 65

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 19957.004416/2016-00
Reg. Col. no 1498/19

Acusados: José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha
Renato Torres de Faria
Fernando Magalhães Portella
Zeinal Abedin Mahomed Bava
Armando Galhardo Nunes Guerra Jr.
Rafael Cardoso Cordeiro
Sergio Franklin Quintella
Alexandre Jereissati Legey
Cristiano Yazbek Pereira
Carlos Fernando Costa
Fernando Marques dos Santos
José Valdir Ribeiro dos Reis
Carlos Augusto Borges
Shakhaf Wine
Eurico de Jesus Teles Neto
José Augusto da Gama Figueira
Bayard de Paoli Gontijo
Allan Kardec de Melo Ferreira
Sidnei Nunes
Umberto Conti

Assunto:

Apurar eventuais irregularidades cometidas por administradores e membros do
conselho fiscal da Oi S.A. no âmbito de oferta pública de ações, de (i) desvio de
poder, em infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152 da Lei n° 6.404/1976;
(ii) violação ao dever de lealdade, em descumprimento do art. 155, caput, art.
142, inciso III, e art. 176 da Lei no 6.404/1976; e arts. 14 e 17 da Instrução CVM
no 480/2009; e (iii) inobservância do dever de diligência, em infração ao art. 153
da Lei n° 6.404/1976

Relator:
Diretor Alexandre Costa Rangel

Voto

Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 54

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 2 de 65

I.
Introdução
1.
Este Processo1 trata da Acusação2, formulada pela SPS, em conjunto com a PFE, em
face de administradores e conselheiros fiscais da Oi, em virtude de fatos relacionados ao
aumento de capital realizado pela Companhia em 2014, por meio da Oferta Pública Global, no
âmbito da Operação Societária divulgada ao mercado em 02.10.2013.
2.
A Operação Societária e a Oferta Pública Global deram origem a vários processos
administrativos junto à CVM, em especial (i) o PA CVM n° RJ2013/10549, instruído pela SEP;
e (ii) o PA CVM n° RJ2014/6996, instruído pela SRE, que culminaram na instauração deste
Processo e do Processo Conexo (19957.004415/2016-57).
3.
Conforme detalhado no Relatório, são 3 (três) os núcleos de imputação formulados pela
Acusação no presente Processo:
(i)
Desvio de poder (pagamentos de vantagens indevidas): foram acusados de desvio de
poder, em violação ao art. 154, caput e §2°3, c/c o art. 1524 da Lei n° 6.404/1976, (a)
José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, membros efetivos do conselho de
administração; e José Augusto Figueira, membro suplente do conselho de
administração; e (b) os Diretores. A Acusação se fundamentou no fato de que tais
acusados determinaram ou receberam o pagamento de vantagens supostamente
indevidas, representadas pelos Bônus Oferta Pública Global e pelos Bônus Investimento
Rio Forte, conforme o caso, sem autorização prévia da assembleia geral ou do conselho
de administração, em valores que ultrapassaram o montante global da remuneração dos
administradores fixado em assembleia geral;

1 Os termos iniciados em letras maiúsculas que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no relatório
que antecede este voto (“Relatório”).
2 Doc. 0641310.
3 “Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa. (...) § 2° É vedado ao administrador: a)
praticar ato de liberalidade à custa da companhia; b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de
administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha
interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito; c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-
geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.”
4 “Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive
benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas
funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. § 1o O estatuto da companhia que
fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores
participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1
(um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor. § 2o Os administradores somente farão jus à
participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata
o artigo 202.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 55

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 3 de 65

(ii)
Dever de lealdade (ocultação das vantagens indevidas das demonstrações financeiras):
foram acusados de descumprimento do dever de lealdade (a) José Mauro Cunha, Renato
Faria, Fernando Portella, na qualidade de membros do conselho de administração, em
infração ao art. 155, caput5, c/c art. 142, inciso III6, da Lei no 6.404/1976, c/c arts. 14 e
17 da Instrução CVM no 480/2009; e (b) Bayard Gontijo e Eurico Teles, na qualidade
de membros da diretoria, em infração ao art. 155, caput, c/c o art. 1767 da Lei no
6.404/1976; c/c arts. 148 e 179 da Instrução CVM no 480/2009. A Acusação indica que
tais acusados participaram da ocultação de vantagens supostamente indevidas pagas a
administradores, ao aprovarem ou fazerem elaborar as demonstrações financeiras anuais
da Companhia de 2014, com o conhecimento de que foram elaboradas com
irregularidades relacionadas à divulgação da remuneração dos administradores; e
(iii)
Dever de diligência (omissão conselho fiscal): foi imputada responsabilidade por

5 “Art. 155. O administrador deve servir com lealdade à companhia e manter reserva sobre os seus negócios, sendo-lhe vedado”
6 “Art. 142. Compete ao conselho de administração: (...) III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros
atos;”
7 “Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da companhia, as
seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as mutações
ocorridas no exercício: I - balanço patrimonial; II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; III - demonstração do
resultado do exercício; e IV – demonstração dos fluxos de caixa; e V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado.
§ 1o As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a indicação dos valores correspondentes das demonstrações do
exercício anterior. § 2o Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas; os pequenos saldos poderão ser
agregados, desde que indicada a sua natureza e não ultrapassem 0,1 (um décimo) do valor do respectivo grupo de contas; mas
é vedada a utilização de designações genéricas, como "diversas contas" ou "contas-correntes". § 3o As demonstrações
financeiras registrarão a destinação dos lucros segundo a proposta dos órgãos da administração, no pressuposto de sua
aprovação pela assembleia-geral. § 4o As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros
analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício.
§ 5o As notas explicativas devem: I – apresentar informações sobre a base de preparação das demonstrações financeiras e das
práticas contábeis específicas selecionadas e aplicadas para negócios e eventos significativos; II – divulgar as informações
exigidas pelas práticas contábeis adotadas no Brasil que não estejam apresentadas em nenhuma outra parte das demonstrações
financeiras; III – fornecer informações adicionais não indicadas nas próprias demonstrações financeiras e consideradas
necessárias para uma apresentação adequada; e IV – indicar: a) os principais critérios de avaliação dos elementos patrimoniais,
especialmente estoques, dos cálculos de depreciação, amortização e exaustão, de constituição de provisões para encargos ou
riscos, e dos ajustes para atender a perdas prováveis na realização de elementos do ativo; b) os investimentos em outras
sociedades, quando relevantes (art. 247, parágrafo único); c) o aumento de valor de elementos do ativo resultante de novas
avaliações (art. 182, § 3o); d) os ônus reais constituídos sobre elementos do ativo, as garantias prestadas a terceiros e outras
responsabilidades eventuais ou contingentes; e) a taxa de juros, as datas de vencimento e as garantias das obrigações a longo
prazo; f) o número, espécies e classes das ações do capital social; g) as opções de compra de ações outorgadas e exercidas no
exercício; h) os ajustes de exercícios anteriores (art. 186, § 1o); e i) os eventos subsequentes à data de encerramento do exercício
que tenham, ou possam vir a ter, efeito relevante sobre a situação financeira e os resultados futuros da companhia. §6o A
companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será
obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de caixa. § 7o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a
seu critério, disciplinar de forma diversa o registro de que trata o § 3o deste artigo”
8 “Art. 14. O emissor deve divulgar informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro.”
9 “Art. 17. As informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários por ele emitidos.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 56

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 4 de 65

violação ao dever de diligência, em infração ao art. 15310 da Lei n° 6.404/1976, (a) aos
Diretores, por terem deixado de convocar os membros do conselho fiscal ou de se
manifestar acerca da ausência dos referidos conselheiros na reunião da diretoria de
13.11.2013; (b) aos Conselheiros de Administração11, por terem deixado de convocar
os membros do conselho fiscal ou de se manifestar acerca da ausência dos referidos
conselheiros na reunião do conselho de administração de 19.02.2014; e (c) aos
Conselheiros Fiscais, uma vez que, depois de terem tomado ciência de que a
participação deles fora alijada da reunião de diretoria de 13.11.2013 e da reunião do
conselho de administração de 19.02.2014, não denunciaram a violação do art. 163,
§3°12, da Lei n° 6.404/1976 cometida pelos Diretores e Conselheiros de Administração
à assembleia geral e aos órgãos de administração da Companhia.
4.
Após esta introdução, examino algumas questões preliminares suscitadas pelos
Acusados. Em seguida, enfrento as questões de mérito, abordando, de acordo com a cronologia
dos eventos, primeiramente as acusações relacionadas à não participação dos conselheiros
fiscais em reuniões da administração em que sua presença seria obrigatória. Depois disso,
analiso a acusação de desvio de poder, pelo pagamento de vantagens supostamente indevidas a
administradores. Por fim, trato da acusação de descumprimento do dever de lealdade, pela
suposta ocultação desses pagamentos nas demonstrações financeiras de 31.12.2014.
II.
Preliminares
II.1.
Cerceamento de defesa
5.
Em sede preliminar, Zeinal Bava argui a nulidade das acusações de infração ao art. 154,
caput e §2o, c/c com o art. 152, ambos da Lei no 6.404/1976. As acusações foram imputadas a
Zeinal Bava em virtude do recebimento e da determinação de pagamento de valores integrantes
dos Bônus Oferta Pública Global. Alega que a Acusação teria descumprido o art. 6o, inciso IV13,
c/c art. 8o, §2o14, da então vigente Deliberação CVM no 538/2008, levando ao cerceamento de

10 “Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas funções, o cuidado e diligência que todo
homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.”
11 Exceto José Augusto Figueira, pois ocupava o cargo de conselheiro de administração suplente da Companhia.
12 “Art. 163. (...) § 3° Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de administração, se houver, ou da
diretoria, em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar (ns. II, III e VII).”
13 “Art. 6o Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar: (...) IV –
os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;”
14 “§ 2o Do termo de acusação deverão constar os elementos referidos no art. 6o desta Deliberação.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 57

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 5 de 65

seu direito de defesa, garantido pelo art. 5o, inciso LV15, da Constituição Federal, e pelo art. 2o16
da Lei no 9.784/1999.
6.
Aduz que os referidos artigos da Deliberação CVM no 538/2008 impunham a indicação
precisa, na peça acusatória, dos dispositivos legais ou regulamentares infringidos17. Dessa
forma, ao deixar de indicar, entre as alíneas do §2o do art. 154, qual entendia ter sido
descumprida, optando por uma tipificação genérica, a Acusação impediu o exercício pleno de
seu direito de defesa. Não caberia ao acusado supor qual das alíneas supostamente violou ou,
até mesmo, se está sendo acusado pelo descumprimento das três.
7.
De fato, a Acusação não explicitou, na conclusão de seu relatório, as alíneas do §2o do
art. 154 da Lei n° 6.404/1976 que entendeu infringidas por Zeinal Bava. Observo, porém, que
a peça acusatória não se omitiu quanto à definição desse enquadramento, em sua análise de
autoria e materialidade das infrações imputadas a Zeinal Bava.
8.
Primeiramente, a Acusação descreve de forma detalhada as tratativas havidas entre
Zeinal Bava e os conselheiros de administração Fernando Portella e Renato Faria, a respeito do
pagamento dos Bônus Oferta Pública Global, assim como as posteriores determinações internas
dadas por Zeinal Bava, para que os pagamentos fossem efetuados pela Companhia. Em seguida,
a peça acusatória expõe que esses pagamentos (i) extrapolaram o limite global aprovado pela
assembleia geral para a remuneração dos administradores no exercício de 2014; e (ii) não
contaram com a prévia autorização da assembleia ou do conselho de administração.
9.
Foram esses fatos que levaram a Área Técnica a concluir que Zeinal Bava e outros
administradores deixaram de exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhes conferem para
lograr os fins e no interesse da Companhia, em violação ao disposto no art. 154, caput e §2o, da
lei do anonimato. A Acusação registrou, nesse sentido, em destaque, ser vedado ao
administrador, nos termos do §2o do mesmo dispositivo, (i) praticar ato de liberalidade à custa
da companhia; (ii) sem prévia autorização da assembleia geral ou do conselho de administração,
usar em proveito próprio ou de terceiros os bens da companhia; e (iii) receber de terceiros, sem

15 “LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”
16 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
17 O rito procedimental relativo à atuação sancionadora no âmbito da CVM é disciplinado, atualmente, pela Resolução CVM
no 45/2021, que em seu art. 6o, inciso V, traz idêntica previsão, determinando que a peça acusatória deve conter os dispositivos
legais ou regulamentares infringidos.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 58

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 6 de 65

autorização estatutária ou da assembleia geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal,
direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
10.
O que a Acusação coloca, portanto, especialmente no caso de Zeinal Bava, é que o
referido acusado não só recebeu, como também determinou o pagamento de valores de forma
supostamente irregular, restando desatendidas as três vedações trazidas pelo referido §2o.
Reforça essa conclusão o fato de a peça acusatória ter transcrito o art. 154, da forma abaixo
reproduzida18, destacando as alíneas do §2o que entendeu terem sido descumpridas.
11.
Ressalte-se, ademais, que a Acusação foi apresentada em conjunto pela SPS e pela PFE,
esta última responsável por verificar o preenchimento dos requisitos legais constantes do art. 6o
da Deliberação CVM no 538/2008.
12.
Entendo, portanto, que a peça acusatória descreveu adequadamente a conduta
supostamente delituosa de Zeinal Bava, relatando os atos por ele praticados que reputou como
antijurídicos e apontando os dispositivos legais ou regulamentares que ele teria infringido.
13.
Foi conferida ao acusado, dessa forma, plena oportunidade de se manifestar nos autos
sobre as infrações a ele imputadas, como ele, de fato, o fez, apresentando extensa defesa escrita,
em que contesta, com profundidade e boa técnica jurídica, os argumentos produzidos pela
Acusação, demonstrando, assim, o exercício pleno de seu direito ao contraditório e à ampla
defesa.
14.
Afasto, nessas bases, a preliminar de violação ao direito de defesa.

18 “Finalidade das Atribuições e Desvio de Poder
Art. 154. O administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins e no interesse da
companhia, satisfeitas as exigências do bem público e da função social da empresa.
§1o O administrador eleito por grupo ou classe de acionistas tem, para com a companhia, os mesmos deveres que os demais,
não podendo, ainda que para defesa do interesse dos que o elegeram, faltar a esses deveres.
§2° É vedado ao administrador:
a) praticar ato de liberalidade à custa da companhia;
b) sem prévia autorização da assembleia-geral ou do conselho de administração, tomar por empréstimo recursos ou bens da
companhia, ou usar, em proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse, ou de terceiros, os seus bens, serviços ou
crédito;
c) receber de terceiros, sem autorização estatutária ou da assembleia-geral, qualquer modalidade de vantagem pessoal,
direta ou indireta, em razão do exercício de seu cargo.
§3o As importâncias recebidas com infração ao disposto na alínea c do § 2o pertencerão à companhia.
§4o O conselho de administração ou a diretoria podem autorizar a prática de atos gratuitos razoáveis em benefício dos
empregados ou da comunidade de que participe a empresa, tendo em vista suas responsabilidades sociais.”
(negritos na peça original da Acusação)
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 59

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 7 de 65

II.2.
Bis in idem na imputação de atuação com desvio de poder
15.
Zeinal Bava também requer que as duas acusações de desvio de poder formuladas em
face dele sejam consideradas como uma única infração e, consequentemente, sujeitas
eventualmente a uma única penalidade. Recapitulando, as imputações relativas a desvio de
poder decorrem do fato de que Zeinal Bava foi acusado de ter (i) recebido o bônus de R$ 40
milhões devido à sua participação na Oferta Pública Global; e (ii) determinado o pagamento
dos bônus a Bayard Gontijo (R$ 8 milhões), José Mauro Cunha (R$ 2 milhões) e José Augusto
Figueira (R$ 1 milhão).
16.
Alega, nessa direção, que os pagamentos de todos os bônus (o seu próprio e o dos outros
administradores) devem ser entendidos como um único ato jurídico. Isso porque, segundo alega
Zeinal Bava, tais pagamentos foram negociados e tratados em conjunto, na troca de e-mails
entre administradores ocorrida entre 02 e 05.04.2014; e tiveram a mesma causa, a saber, o
sucesso da Oferta Pública Global.
17.
Porém, não faço qualquer reparo à abordagem empregada pela Acusação de imputar a
Zeinal Bava separadamente duas infrações, consubstanciadas (i) pelo recebimento em si de seu
bônus; e (ii) pela determinação, ao setor responsável na Companhia, para que efetivasse o
pagamento dos bônus a si próprio e a Bayard Gontijo, José Mauro Cunha e José Augusto
Figueira.
18.
A conduta de Zeinal Bava desdobrou-se em dois atos relacionados de alguma forma,
mas rigorosamente distintos: (i) o recebimento de sua gratificação; e (ii) a determinação interna,
posterior à autorização dada pelos conselheiros Fernando Portella e Renato Faria, para o
pagamento dos Bônus Oferta Pública Global aos outros beneficiários. Dois atos e duas condutas
diferentes, cada uma com suas próprias circunstâncias, razões e finalidades, devendo ser
analisadas – e sancionadas, se for o caso –, separadamente.
19.
Da constatação de que os fatos subjacentes a cada ato são distintos, também se conclui
que a dupla imputação a Zeinal Bava não leva a qualquer violação do princípio do non bis in
idem19. Com efeito, este princípio materializa a impossibilidade de o Estado sancionar
duplamente qualquer pessoa em decorrência de um único fato antijurídico. Diante de duas

19 Embora não haja previsão normativa expressa do princípio do non bis in idem, o Colegiado já se manifestou em outras
oportunidades, garantindo a sua aplicação aos processos administrativos, em benefício do princípio da segurança jurídica
trazido pelo art. 2o da Lei no 9.784/1999. Entre outros, (i) PAS CVM no 03/2006, Diretor Relator Eli Loria, j. 01.12.2010; e (ii)
PAS CVM no RJ2012/1670, Diretora Relatora Luciana Dias, j. 29.07.2014.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 60

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 8 de 65

acusações formuladas contra o mesmo sujeito, o bis in idem deve ser reconhecido quando
também haja a identidade entre os fatos subjacentes e os fundamentos dessas acusações20.
20.
No caso concreto, os fatos são diferentes e não se cofundem. Um se refere ao
recebimento, pelo acusado, do Bônus Zeinal Bava. O outro consiste na determinação, por ato
próprio do referido acusado, do pagamento dos Bônus Oferta Pública Global, inclusive em
favor de outros executivos.
21.
Logo, pela ausência da necessária identidade fática, não reconheço o bis in idem nas
acusações formuladas contra Zeinal Bava, de infração ao art. 154, caput e §2o, c/c com o art.
152, da Lei no 6.404/197621, devendo ser mantidas e analisadas no mérito as duas imputações
de desvio de poder, nos exatos termos propostos pela Acusação.
III.
Mérito
III.1. Dever de diligência (omissão conselho fiscal)
22.
A primeira questão de mérito refere-se à ausência dos membros do conselho fiscal na
reunião da diretoria de 13.11.2013 e na reunião do conselho de administração de 19.02.2014.
Introdução
23.
Em 02.10.2013, a Oi publicou fato relevante divulgando a celebração de MOU entre a
Companhia, a Portugal Telecom e alguns de seus respectivos acionistas, estabelecendo as bases
e os princípios de uma ampla reestruturação societária, que, ao final, levaria à união dos
negócios das duas sociedades22.
24.
O fato relevante também informou que a concretização da Operação Societária estava
condicionada a uma série de eventos, entre eles, (i) a realização, pela Companhia, de um

20 Entre outros: (i) PAS CVM no 14/2001, Diretor Relator Wladimir Castelo Branco Castro, j. 12.04.2005, manifestação do
Presidente Marcelo Trindade; (ii) PAS CVM no 04/2010, Diretora Relatora Ana Novaes, j. 23.10.2014; e (iii) PAS CVM no
RJ2012/1670, Diretora Relatora Luciana Dias, j. 29.07.2014.
21 De forma semelhante, assim concluiu a Diretora Relatora Ana Novaes, no julgamento do PAS CVM no 09/2006, j.
05.03.2013: ”13. Por fim, cumpre também rechaçar as alegações de bis in idem e da suposta ocorrência de ilícito continuado.
Como é cediço, a verificação sobre a existência de eventual bis in idem depende da presença da tríplice identidade, ou seja, é
necessário que sejam idênticos os fatos, os sujeitos e os fundamentos jurídicos. (...) 17. Desse breve relato é possível perceber
a absoluta inocorrência de bis in idem, dado que os fatos são absolutamente distintos: (i) as assembleias são diferentes; (ii)
as companhias são distintas; (iii) as datas também não coincidem e (iv) as circunstâncias em que praticados os atos reputados
ilícitos também diferem. (...) 20. Vê-se, portanto, que não há identidade fática suficiente a ensejar o alegado bis in idem.”
Em sentido contrário, reconhecendo o bis in idem e decidindo pela absolvição do acusado, entre outros, cito o (i) PAS CVM no
RJ2012/1670, Diretora Relatora Luciana Dias, j. 29.07.2014; e (ii) PAS CVM no RJ2012/3110, Diretor Relator Pablo Renteria,
j. 14.02.2017.
22 Doc. 0150778, do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 61

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 9 de 65

aumento de capital, mediante distribuição pública de ações no Brasil e no exterior; e (ii) a
obtenção das aprovações das autoridades regulatórias competentes e dos órgãos sociais das
companhias envolvidas23.
25.
Em atendimento a este último ponto, as matérias relacionadas à Operação Societária
foram, em seguida, levadas à deliberação dos órgãos de administração da Companhia. As
imputações aqui tratadas restringem-se às reuniões da diretoria de 13.11.2013 e do conselho de
administração de 19.02.2014. Em tais conclaves, foram deliberadas matérias que, segundo a
Acusação, exigiriam a manifestação do conselho fiscal, nos termos do art. 163, inciso III24, da
Lei no 6.404/1976, em especial o aumento de capital a ser feito por meio da Oferta Pública
Global.
26.
Dessa forma, conforme dispõe o §3o25 do mesmo art. 163, os conselheiros fiscais
deveriam ter sido convocados para as duas reuniões. A ausência dessas convocações teria
configurado falha dos Diretores e Conselheiros de Administração quanto ao dever de diligência
previsto no art. 153 da Lei n° 6.404/1976.
Breve recorte das competências do conselho fiscal previstas na Lei no 6.404/1976
27.
No regime jurídico da Lei no 6.404/1976, como já apontava a sua Exposição de Motivos,
o conselho fiscal constitui órgão de fiscalização dos atos da administração e de informação aos
acionistas26.
28.
Na fiscalização da diretoria e do conselho de administração, a atuação do conselho fiscal
se dá (i) pelo controle da legalidade dos atos dos administradores, verificando a sua
conformidade com a lei e o estatuto social, o que se limita a um exame de legalidade e

23 O fato relevante também consignou, como condição essencial para a consumação da Operação Societária e a concretização
da união de negócios entre Oi e Portugal Telecom, que, após o cumprimento das condições previstas no MOU, todas as etapas
da operação deveriam ser contratadas como uma operação única, de forma a garantir a sua execução integral.
24 ”Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...) III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas
à assembleia-geral, relativas a modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de subscrição, planos de
investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;”
25 “Art. 163. (...) § 3° Os membros do conselho fiscal assistirão às reuniões do conselho de administração, se houver, ou da
diretoria, em que se deliberar sobre os assuntos em que devam opinar (ns. II, III e VII).”
26 Nos termos da Exposição de Motivos n° 196, de 24.06.1976, do Ministério da Fazenda, o conselho fiscal “[n]ão é órgão de
auditoria contábil, que somente pode ser exercida por organizações de profissionais especializados, mas de fiscalização dos
administradores e de informação da Assembleia Geral, que poderá desempenhar papel da maior significação na defesa da
companhia e dos acionistas ao acompanhar, efetivamente, a ação dos administradores, submetendo seus atos a apreciação
crítica, para verificar o cumprimento de deveres legais e estatutários.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 62

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 10 de 65

regularidade dos atos, não da conveniência ou oportunidade27; bem como (ii) pelo controle da
legitimidade de tais atos, por meio da análise de sua consonância com o objeto social e fins
próprios da companhia28.
29.
Para que a atividade de fiscalização seja efetiva e não obstada pelo acionista controlador,
que indica a maioria dos membros do órgão social, a Lei n° 6.404/1976 conferiu ao conselheiro
fiscal a atribuição de também atuar individualmente, nos termos, entre outros, do art. 163,
incisos I e IV, §2o e §4o29. São prerrogativas individuais dos conselheiros, que não podem ser
negadas por decisão majoritária do órgão social.
30.
Já como órgão auxiliar e de informação da assembleia geral, a atuação do conselho
fiscal, como esclarece a doutrina, “é basicamente instrumental, uma vez que objetiva transmitir
aos acionistas as informações de que necessitam, quer para exercerem o direito de voto, com
o substancial conhecimento do que vem a ser deliberado, quer para fiscalizarem a gestão dos
negócios sociais”30.
31.
A função de instrução e informação à assembleia geral ocorre, via de regra, de forma
colegiada, por meio dos pareceres e opiniões emitidos pelo órgão social, ressalvado o direito de

27 A doutrina aponta que “[a]s atribuições do conselho fiscal são de vigilância, jamais de administração, não lhe cabendo
imiscuir-se no mérito dos atos de gestão, mas tão somente apreciar sua legalidade. Tal significa que não cabe ao conselho
fiscal verificar se os administradores administram bem, mas se o fazem conforme a Lei das S.A. e o estatuto.” (EIZIRIK,
Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 445). No mesmo sentido, o
voto proferido pelo Diretor Relator Sergio Weguelin no PA CVM n° RJ2005/2734, j. 30.08.2005, em que o Colegiado apreciou
recurso contra entendimento da SEP relativo à competência e atribuições do conselho fiscal, registrando ser “importante
salientar, entretanto, que o poder de fiscalização do Conselho Fiscal é limitado, devendo o conselheiro fiscal respeitar os
limites da razoabilidade. Por essa razão, a fiscalização dos atos dos administradores deve restringir-se apenas à verificação
dos deveres legais e estatutários, não cabendo ao conselheiro fiscal proceder à análise do mérito e da conveniência dos atos
dos administradores”.
28 Como sintetizou o Diretor Relator Pablo Renteria, no julgamento do PAS CVM no 01/2007, em 22.09.2016, “os conselheiros
fiscais têm a função de examinar se os atos de gestão praticados pelos administradores estão de acordo com a Lei e o estatuto
social, bem como a de analisar tais atos sob o prisma do objeto social e dos fins próprios da companhia. Em outras palavras,
não se trata de fiscalização restrita às formalidades dos atos da administração. Vai além disso: os conselheiros fiscais devem
verificar o cumprimento, por parte dos administradores, dos deveres estabelecidos na Lei ou no estatuto social, entre os quais
se destaca o dever de exercer as atribuições do cargo para lograr os fins e os interesses da companhia.”
29 “Art. 163. Compete ao conselho fiscal: I. fiscalizar, por qualquer de seus membros, os atos dos administradores e verificar o
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários; (...) IV. denunciar, por qualquer de seus membros, aos órgãos de
administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia-
geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia; (...) § 2o O conselho fiscal, a
pedido de qualquer dos seus membros, solicitará aos órgãos de administração esclarecimentos ou informações, desde que
relativas à sua função fiscalizadora, assim como a elaboração de demonstrações financeiras ou contábeis especiais. (...) § 4o Se
a companhia tiver auditores independentes, o conselho fiscal, a pedido de qualquer de seus membros, poderá solicitar-lhes
esclarecimentos ou informações, e a apuração de fatos específicos.”
30 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 427.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 63

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 11 de 65

o conselheiro fiscal apresentar, individualmente, manifestação contrária à da maioria31. Nesse
campo de competências se inserem (i) a opinião sobre o relatório anual da administração; e (ii)
o exame e opinião sobre as demonstrações financeiras do exercício social, previstos,
respectivamente, nos incisos II e VII32 do art. 163 da Lei n° 6.404/1976.
32.
Também no âmbito de auxílio à assembleia geral, o inciso III do mesmo art. 163
determina que o conselho fiscal deve opinar sobre as propostas dos órgãos da administração
aos acionistas, relativas às seguintes matérias: modificação do capital social, emissão de
debêntures ou bônus de subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital,
distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão33.
33.
Na mesma direção, o §2o34 do art. 166 reitera que o conselho fiscal deverá ser ouvido
antes de deliberação sobre aumento de capital, caso em que tal órgão deverá se limitar, como
já mencionado, à análise da legalidade da operação, não cabendo qualquer avaliação acerca de
sua conveniência ou oportunidade35.
34.
No que interessa ao presente Processo, em especial, cabe o registro de que é obrigatória
a participação dos conselheiros fiscais nas reuniões dos órgãos de administração que
deliberarem matérias sobre as quais o conselho fiscal deva opinar, conforme determinação
expressa do §3o do art. 163. Estando em pauta matéria inserida em sua competência opinativa
obrigatória, tornam-se patentes a necessidade e a utilidade da presença dos conselheiros fiscais

31 Em obra de referência sobre o tema, Bulgarelli explica que a lei, “para manter a força de individualidade dos conselheiros
- a qual é incontestável - reduz o poder decisório coletivo do órgão apenas aos pareceres“, que resultam ”das declarações
individuais dos conselheiros, admitindo-se: 1) posições divergentes; 2) sistema de debates; 3) manifestação da vontade,
opinião ou juízo através do voto; 4) a conclusão final, com deliberação alcançada através da aplicação do princípio
majoritário.” (BULGARELLI, Waldirio. “O Conselho Fiscal nas Companhias Brasileiras”. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 1988. p. 190).
32 “Art. 163. Compete ao conselho fiscal: (...) II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu
parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia-geral; (...) VII - examinar
as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar;”
33 Como defende a doutrina ”[n]a qualidade de documento opinativo, o parecer do conselho fiscal não vincula nem cerceia a
deliberação da assembleia geral, que detém poderes soberanos para aprovar a operação, a despeito de parecer desfavorável
dos conselheiros fiscais” (PENTEADO, Mauro Rodrigues, "Aumentos de Capital das Sociedades Anônimas". 2 ed. – atual. e
anot. por Alfredo Sérgio Lazareschi Neto, São Paulo: Quartier Latin, 2012, pp. 255-256.). A manifestação do órgão, contudo,
é obrigatória, por força do citado dispositivo legal, e a falta dela torna ineficaz a respectiva deliberação da assembleia geral ou,
se for o caso, do conselho de administração, quando competir a este decidir a matéria. Nessa direção, CARVALHOSA,
Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”. 3o volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2011, p. 536.
34 “Art. 166. (...) § 2o O conselho fiscal, se em funcionamento, deverá, salvo nos casos do número III, ser obrigatoriamente
ouvido antes da deliberação sobre o aumento de capital.”
35 Como exemplifica Nelson Eizirik “tratando-se de um aumento de capital, por exemplo, caberá ao conselho fiscal opinar
sobre a sua legalidade, verificando se os atos societários prévios foram regulares, bem como se o preço de emissão das ações
está adequado, obedecendo aos parâmetros do artigo 170, § 1°.” (EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Vol. II - Arts.
121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 450-451).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 64

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 12 de 65

na reunião, não somente para acompanhar as discussões, mas também para assistir os
administradores no tocante à legalidade e regularidade dos atos e propostas que estiverem sendo
deliberados.
35.
Indo além, a participação do conselho fiscal configura não somente uma prerrogativa
legal, mas, também, um dever imposto aos referidos profissionais de atender à convocação para
tais reuniões. Sua ausência, quando devidamente convocado, caracteriza omissão no
cumprimento deste dever, ensejando a sua responsabilidade, na forma do art. 16536.
36.
Cabe, portanto, à diretoria ou ao conselho de administração, conforme o caso, convocar
individualmente os conselheiros fiscais para que compareçam à reunião que deliberará sobre as
matérias previstas no §3o do art. 163, de modo que a “falta desse aviso prévio tornará os
administradores responsáveis pela omissão no cumprimento de encargo legal”37_38.
Imputações
37.
Feitas essas colocações, segundo a Acusação, os conselheiros fiscais deveriam ter sido
convocados para as reuniões da diretoria de 13.11.2013 e do conselho de administração de
19.02.2014, uma vez que nelas teriam sido discutidas matérias sobre as quais competiria ao
conselho fiscal opinar, vis a vis o disposto no inciso III do art. 163 da Lei no 6.404/1976.
38.
Neste Processo, Zeinal Bava, então diretor presidente da Oi, é acusado de infração ao
art. 153 da Lei n° 6.404/1976, por ter deixado de convocar os conselheiros fiscais para a reunião
da diretoria de 13.11.2013. E os diretores Bayard Gontijo e Eurico Teles são acusados da mesma
infração, por terem deixado de se manifestar acerca da ausência dos conselheiros fiscais na
referida reunião.
39.
José Mauro Cunha, então presidente do conselho de administração, é acusado de
infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976, por ter deixado de convocar os membros do conselho

36 “Art. 165. Os membros do conselho fiscal têm os mesmos deveres dos administradores de que tratam os arts. 153 a 156 e
respondem pelos danos resultantes de omissão no cumprimento de seus deveres e de atos praticados com culpa ou dolo, ou
com violação da lei ou do estatuto”
37 CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”, 3° volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual.-
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 542.
38 Na mesma direção, o Diretor Relator Marcos Barbosa Pinto, em seu voto no PAS 23/05, j. 02.10.2007, quando afirmou que
“a comissão de inquérito interpretou o art. 163, § 3o, de maneira correta. Esse dispositivo tem, obviamente, dois destinatários.
De um lado, ele confere aos membros do conselho fiscal a obrigação de participar das reuniões da administração. De outro,
ele impõe um dever aos administradores, qual seja, tomar as medidas necessárias para que os membros do conselho fiscal
possam desincumbir-se de sua obrigação. 5. Neste sentido, há violação do dispositivo citado não só quando os membros do
conselho fiscal deixam de participar da reunião voluntariamente, mas também quando sua participação é de qualquer forma
obstada pelos administradores. Isso ocorre, por exemplo, quando os órgãos da administração deixam de comunicar a data e
o local da reunião aos conselheiros fiscais.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 65

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 13 de 65

fiscal para a reunião do conselho de administração de 19.02.2014. Os conselheiros de
administração Renato Faria, Fernando Portella, Armando Guerra, Rafael Cordeiro, Sergio
Quintella, Alexandre Jereissati, Cristiano Pereira, Carlos Costa, Fernando dos Santos, José
Valdir Reis, Carlos Augusto Borges e Shakhaf Wine são acusados da mesma infração, por terem
deixado de se manifestar acerca da ausência dos conselheiros fiscais na reunião39.
40.
Por fim, os conselheiros fiscais Sidnei Nunes, Umberto Conti e Allan Kardec Ferreira
também são acusados de infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976, por não terem denunciado
à assembleia geral e aos órgãos da administração da Companhia a ausência de convocação do
conselho fiscal para as referidas reuniões da diretoria e do conselho de administração40.
41.
Decidirei, na ordem acima, sobre as imputações formuladas pela Acusação.
42.
Antes, porém, cabe refutar a afirmação de Zeinal Bava de que o Colegiado, no
julgamento do PAS CVM no RJ2014/5099, em 12.04.2016, avaliando suposta violação ao
mesmo §3o do art. 163, teria acompanhado o Diretor Relator Gustavo Borba, no entendimento
de que, salvo havendo intenção deliberada de impedir a participação, “a eventual ausência de
convocação dos conselheiros fiscais para a reunião do CA poderia realmente não configurar
irregularidade relevante, uma vez que, de fato, o conselho fiscal poderá sempre analisar
criticamente as decisões do CA, mesmo depois de realizadas as reuniões”41.
43.
Equivoca-se o acusado, pois não houve, no citado julgamento, qualquer decisão de
mérito sobre este ponto. No caso, a presidente do conselho de administração, a quem competia
a convocação dos conselheiros fiscais, teve reconhecida a extinção de sua punibilidade por
motivo de seu falecimento. E os dois outros acusados, conselheiros de administração, foram

39 O conselheiro de administração A.C.S. não foi acusado, por ter apresentado voto contrário à aprovação das matérias relativas
à Operação Societária em reuniões do órgão, entre elas a de 19.12.2014.
40 Os conselheiros fiscais M.J.L.C, M.D.S. e V.M.M. não foram acusados, por terem denunciado, em 17.04.2014, a não
convocação do conselho fiscal para opinar sobre a Operação Societária e/ou por terem opinado contrariamente a essa operação
na reunião do órgão de 28.042014.
41 O Diretor Relator amparou-se em doutrina, também colacionada pela defesa de Zeinal Bava, contrária à literalidade e à
sistemática da lei do anonimato, da qual, respeitosamente, divirjo. Sustenta a referida doutrina o seguinte:“Essa é uma inovação
da Lei atual mas, na realidade, não vemos em que será útil esse comparecimento, já que o Conselho obrigatoriamente deverá
opinar a respeito dos assuntos que forem resolvidos em tais reuniões. Se quis a lei facilitar tarefas do Conselho de
Administração ou da Diretoria, contando com a presença (e possível opinião) dos membros do Conselho Fiscal às reuniões
que tratarem de tais assuntos, na verdade, tirou funções do Conselho, que deve fiscalizar os atos da administração, não
colaborar na feitura de tais atos, sobre os quais deverá emitir parecer. Se o comparecimento é apenas para que o conselho
tome conhecimento prévio do que vai ser deliberado parece-nos inútil também essa presença, já que a manifestação do
Conselho conta do parecer a ser emitido pelo mesmo. Por essas razões, não vemos a necessidade de comparecerem os membros
do Conselho, obrigatoriamente, às reuniões do Conselho de Administração ou da diretoria em que forem tratados assuntos
sobre que esse mesmo Conselho deverá emitir parecer”. (MARTINS, FRAN. Comentários à Lei das Sociedades Anônimas.
4a edição, pp. 620 e 621).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 66

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 14 de 65

absolvidos porque não lhes cabia proceder à referida convocação, que era de competência da
presidente do conselho de administração.
Ausência do conselho fiscal na reunião da diretoria de 13.11.2013
44.
A reunião da diretoria ocorrida em 13.11.2013 teve como único item a ser deliberado a
ratificação da assinatura, pela Companhia, do MOU firmado em 02.10.2013 com vistas à união
de suas atividades com as da Portugal Telecom42.
45.
A ata da reunião de diretoria descreve as etapas da implementação da Operação
Societária, incluindo (i) o aumento de capital social da Companhia de aproximadamente R$
14,1 bilhões, a ser implementado por meio da Oferta Pública Global, e a forma de sua
integralização, em dinheiro, ativos e passivos da Portugal Telecom; (ii) a reorganização da
estrutura de controle societário do grupo; e (iii) a incorporação de ações da Companhia pela
sociedade final a ser criada, que uniria os negócios de Oi e Portugal Telecom.
46.
Para a Acusação, o fato de tais matérias terem sido levadas à discussão exigiria que os
conselheiros fiscais tivessem sido convocados para a reunião, por força do inciso III c/c o §3o
do art. 163 da Lei no 6.404/1976. As defesas, em sentido contrário, alegam que a reunião não
tratou de matérias que exigissem manifestação do conselho fiscal, tendo apenas deliberado
sobre a ratificação do MOU. Portanto, não haveria obrigatoriedade de convocação dos
conselheiros fiscais.
47.
Entendo assistir razão às defesas.
48.
Embora a Operação Societária previsse, para a sua concretização, alguns eventos
supostamente inseridos na competência opinativa do conselho fiscal – tais como o aumento de
capital da Companhia, sua fusão com a Portugal Telecom e a incorporação de suas ações pela
sociedade resultante da união de negócios –, o fato é que nenhum deles foi levado à deliberação
na reunião da diretoria de 13.11.2013, cuja ordem do dia limitava-se à ratificação da assinatura
do MOU pela Companhia.
49.
O estatuto social da Companhia43 tampouco atribuía à diretoria competência para

42 Doc. 0314451 (fls. 13-17).
43 Doc. 0323719.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 67

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 15 de 65

aprovar as matérias apontadas na peça acusatória44, em especial o aumento de capital, principal
ponto de atenção da Acusação, assunto que, como será visto adiante, era da alçada do conselho
de administração.
50.
Observo que nem mesmo a ratificação do MOU foi aprovada na reunião da diretoria de
13.11.2013, tendo os diretores deliberado, apenas, pelo encaminhamento da proposta para o
conselho de administração, ressalvando que os termos e condições finais de cada etapa
subsequente da Operação Societária deveriam ser submetidos oportunamente à diretoria e
encaminhados para deliberação do conselho de administração.
51.
De fato, em 18.12.2013, o conselho de administração, por maioria, aprovou a ratificação
do MOU e a autorização para que a diretoria tomasse todas as providências necessárias à
implementação da Operação Societária45.
52.
Portanto, em vista do escopo restrito da ordem do dia da reunião da diretoria de
13.11.2013 – limitada à ratificação do MOU, que nem mesmo foi aprovada, e da ausência de
qualquer deliberação sobre as etapas da Operação Societária, seja de natureza decisória ou
propositiva aos acionistas –, entendo que não havia a obrigatoriedade de manifestação do
conselho fiscal sobre os assuntos nela discutidos, mesmo que, em abstrato, tais assuntos
estivessem entre aqueles relacionados no inciso III do art. 163 da Lei no 6.404/1976.
53.
Não competindo ao conselho fiscal opinar sobre as matérias deliberadas na referida
reunião da diretoria, também não existia, por conseguinte, a obrigatoriedade de que os
conselheiros fiscais fossem convocados para o conclave, não havendo, assim, que se falar em
descumprimento ao §3o do art. 163.

44 “Art. 32 - Compete à Diretoria, como órgão colegiado: I - cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da
Companhia estabelecida pelo Conselho de Administração; II - elaborar e propor ao Conselho de Administração as políticas
gerais de recursos humanos da Companhia, e executar as políticas aprovadas; III - deliberar sobre a estrutura organizacional da
Companhia; IV - elaborar e propor, anualmente, ao Conselho de Administração as diretrizes estratégicas e o plano estratégico
da Companhia, e executar o plano estratégico aprovado; V - elaborar e propor ao Conselho de Administração os orçamentos
anual e plurianual da sociedade, e executar os orçamentos aprovados; VI - elaborar e propor ao Conselho de Administração as
políticas financeiras da Companhia, e executar as políticas aprovadas; VII - elaborar, em cada exercício, o Relatório Anual de
Administração, as Demonstrações Financeiras, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e a de distribuição de
dividendos, a serem submetidas ao Conselho de Administração e, posteriormente, à Assembleia Geral; VIII - autorizar a
celebração de acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou compromissos para a Companhia, podendo
estabelecer normas e delegar poderes, conforme as alçadas da Diretoria estabelecidas pelo Conselho de Administração; IX -
gerir as participações societárias em sociedades controladas e coligadas, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho de
Administração; X - estabelecer, a partir dos limites de alçada fixados pelo Conselho de Administração para a Diretoria, os
limites de alçada ao longo da linha hierárquica da organização administrativa da sociedade; XI - criar e extinguir filiais e
escritórios em qualquer ponto da área de atuação da Companhia.”
45 Conforme a ordem do dia, item (8) Projeto Terra: (i) ratificação do MOU; (ii) autorizar a diretoria tomar todas as providências
preparatórias com vistas à realização da operação (Doc. 0314458, fls. 27-29).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 68

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 16 de 65

54.
Concluo, pelo exposto, que devem ser absolvidos da acusação de infração ao art. 153 da
Lei no 6.404/1976, (i) o diretor presidente Zeinal Bava, por não ter convocado os conselheiros
fiscais da Oi para a reunião da diretoria de 13.11.2013; e (ii) os diretores Bayard Gontijo e
Eurico Teles, por não terem se manifestado sobre a ausência dos conselheiros fiscais na reunião.
Ausência do conselho fiscal na reunião do conselho de administração de 19.02.2014
55.
Em 19.02.2014, o conselho de administração reuniu-se novamente para deliberar sobre
matérias relacionadas à Operação Societária trazidas pela diretoria, que, em 18.12.2013, havia
sido autorizada a dar andamento à implementação46.
56.
Presente à reunião, o diretor financeiro, Bayard Gontijo, apresentou aos conselheiros de
administração, no item (1) da ordem do dia, a proposta para o aumento de capital previsto na
Operação Societária, de cerca de R$ 14,1 bilhões, sendo de R$ 7 a 8 bilhões integralizados em
dinheiro e o restante em bens pela Portugal Telecom. O aumento de capital seria feito por meio
da Oferta Pública Global, “dentro do limite de capital autorizado a ser previsto no Estatuto
Social da Oi”. A proposta foi aprovada pelo conselho de administração por maioria, tendo sido
a diretoria autorizada a tomar todas as providências necessárias à realização da Oferta Pública
Global47.
57.
Na mesma reunião de 19.02.2014, o conselho de administração também aprovou (2)
uma proposta de alteração estatutária a ser submetida à assembleia geral, aumentando o limite
do capital autorizado, de modo a viabilizar o aumento de capital; (3) a outorga de garantias no
âmbito de dívidas que seriam transferidas pela Portugal Telecom; (4) o encaminhamento para
aprovação da assembleia geral de laudo de avaliação dos ativos da Portugal Telecom a serem
integralizados no aumento de capital, apresentado na reunião pela instituição avaliadora; e (5)

46 Doc. 0150821 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
47 A diretoria foi autorizada ”a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização da Oferta, em
especial, com poderes de representação perante a CVM, o BACEN, a ANBIMA, a BM&FBOVESPA, podendo praticar ou fazer
com que sejam praticados, quando necessários, quaisquer atos e/ou negociar e firmar quaisquer contratos, comunicações,
notificações, certificados, documentos ou instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da
Oferta, incluindo, mas sem se limitar, ao Contrato de Coordenação, Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações
Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Oi S.A. ("Contrato de Distribuição"), Instrumento Particular de Contrato de
Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão da Oi S.A. ("Contrato de
Estabilização") e o Underwriting and Placement Facilitation Agreement, ficando desde já ratificados todos os demais atos já
praticados pela Diretoria da Oi com vistas à realização da Oferta, inclusive, a contratação dos Coordenadores Globais da
Oferta, dos Coordenadores da Oferta, das Instituições Participantes da Oferta Brasileira, dos Agentes de Colocação
Internacional, Coordenadores Globais da Oferta Internacional, Coordenadores da Oferta Internacional, assessores legais e
auditores.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 69

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 17 de 65

a convocação de AGE para apreciar e votar os itens (1) e (4) da ordem do dia48.
58.
Para a Acusação, as deliberações disseram respeito, em grande parte, ao aumento de
capital previsto na Operação Societária, o que faria incidir a obrigatoriedade de convocação e
participação dos conselheiros fiscais na reunião, por força do inciso III c/c o §3o do art. 163 da
Lei no 6.404/1976.
59.
As defesas, por outro lado, alegam que essa convocação não seria obrigatória, pois o
órgão não teria deliberado sobre qualquer proposta de modificação do capital social. O aumento
de capital ainda estaria sujeito a diversas outras condições, como o procedimento de
bookbuilding e a definição do preço de emissão das ações.
60.
O conselho de administração somente teria deliberado favoravelmente sobre (i) o
encaminhamento para aprovação dos acionistas do laudo de avaliação dos bens da Portugal
Telecom, matéria que não exige parecer do conselho fiscal; e (ii) uma proposta de alteração do
limite fixado no estatuto social para o capital autorizado da Companhia, assunto que, por não
implicar em modificação do capital social, também prescinde de qualquer manifestação do
órgão49. Além disso, após a AGE de 27.03.2014 ter alterado o limite do capital autorizado, a
efetivação do aumento de capital pelo conselho de administração, em 28.04.2014, contou com
a manifestação prévia do conselho fiscal, nos termos do art. 166, §2o, da Lei no 6.404/197650.
61.
Também aduzem as defesas que, em 25.03.2014, analisando o caso concreto, o
Colegiado da CVM decidiu que não haveria obrigatoriedade de manifestação do conselho fiscal
sobre a proposta de alteração do capital autorizado submetida à assembleia geral realizada em
27.03.201451. Por fim, alegam que somente a partir de 2015 a SEP teria adotado e divulgado o
entendimento de que seria necessária a manifestação do conselho fiscal, quando da modificação
do capital autorizado, entendimento que não poderia ser aplicado retroativamente.
62.
Passo a decidir.

48 Embora conste da ata que a AGE seria convocada para deliberar sobre os itens (1) e (4) da ordem do dia, a AGE terminou
por ser convocada para tratar dos itens (2) e (4), como será visto adiante.
49 As defesas apresentam diversos precedentes que confirmariam ser prática corrente a propositura de aumento de capital
autorizado sem a manifestação do conselho fiscal. Em todos eles, o conselho fiscal somente se manifestou quando do efetivo
aumento de capital. Foram citados os casos da Tele Norte Leste Participações S.A., em 2010; Petróleo Brasileiro S.A. em 2010;
Embratel S.A. em 2013, entre outros.
50 Docs. SEI 0150889 e 0150887 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
51 Decisão proferida em sede de pedido de interrupção do prazo de antecedência da convocação da AGE de 27.03.2014, no
âmbito do PA CVM no RJ2014/3059 (Doc. 0553584).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 70

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 18 de 65

63.
Incialmente, consoante o art. 6o52 do estatuto social então vigente53, a Companhia
adotava o regime de capital autorizado, cujo limite, em 19.02.2014, estava fixado em 2,5 bilhões
de ações ordinárias ou preferenciais58. Competia ao conselho de administração, nos termos do
art. 24, inciso II54, do estatuto social, deliberar sobre qualquer aumento de capital, até aquele
limite.
64.
O regime jurídico do capital autorizado, disciplinado no art. 16855 da Lei n° 6.404/1976,
permite que a assembleia geral ou o conselho de administração, a depender do que dispuser o
estatuto, deliberem sobre aumentos de capital sem a necessidade de alteração estatutária, até o
limite fixado no estatuto. Uma vez alcançado esse patamar, novos aumentos de capital a serem
implementados por meio da sistemática do capital autorizado dependerão de reforma do
estatuto, para o estabelecimento de um novo limite.
65.
A adoção do capital autorizado confere maior agilidade ao processo de capitalização das
companhias, especialmente nos casos em que a competência para decidir sobre os aumentos de
capital seja do conselho de administração. Com isso, evita-se a necessidade de nova deliberação
da assembleia geral e possibilita-se o aproveitamento de oportunidades de mercado para a
captação de recursos.
66.
Contudo, observo que esta flexibilidade não se aplicava ao aumento de capital previsto
na Operação Societária delineada no MOU anunciado em 02.10.2013, considerando que o
MOU, para ser aprovado pelo conselho de administração, dependeria do prévio chamamento
de uma assembleia geral extraordinária.
67.
Primeiro, porque uma parcela do aumento de capital seria subscrita em bens pela
Portugal Telecom, e a deliberação sobre a avaliação desses bens é de competência exclusiva da

52 “Art. 6o - A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, mediante deliberação do Conselho de Administração, até
o limite total de 2.500.000.000 (dois bilhões e quinhentos milhões) de ações ordinárias ou preferenciais, observado o limite
legal de 2/3 (dois terços) no caso de emissão de novas ações preferenciais sem direito a voto.”
53 Disponível em https://sistemas.cvm.gov.br.
54 “Art. 24 - Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: II - deliberar sobre o aumento do
capital da Companhia até o limite do capital autorizado, bem como deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição,
inclusive com a exclusão do direito de preferência dos acionistas, fixando as condições de emissão e de colocação das ações
ou bônus de subscrição;”
55 “Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. § 1o
A autorização deverá especificar: a) o limite de aumento, em valor do capital ou em número de ações, e as espécies e classes
das ações que poderão ser emitidas; b) o órgão competente para deliberar sobre as emissões, que poderá ser a assembleia-geral
ou o conselho de administração; c) as condições a que estiverem sujeitas as emissões; d) os casos ou as condições em que os
acionistas terão direito de preferência para subscrição, ou de inexistência desse direito (artigo 172). (...).”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 71

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 19 de 65

assembleia geral, nos termos do art. 112, inciso VI56, da Lei n° 6.404/1976.
68.
Segundo, porque o limite fixado no estatuto social para o capital autorizado da
Companhia, de 2,5 bilhões de ações ordinárias ou preferenciais, estava aquém da emissão
pretendida, em função do valor previsto para o aumento de capital, de cerca de R$ 14,1
bilhões57. Esse cenário fazia com que a aprovação do MOU pelo conselho de administração só
fosse possível após a alteração do limite do capital autorizado pela assembleia geral.
69.
Assim, em vista dessas circunstâncias e de modo a viabilizar o aumento de capital
pretendido, o conselho de administração, em 19.02.2014, aprovou o encaminhamento à
assembleia geral (i) do laudo de avaliação dos bens da Portugal Telecom; e (ii) de proposta de
nova redação para o art. 6o do estatuto social. A modificação deste dispositivo estatutário
alteraria o critério do limite de capital autorizado, de número de ações, como então vigente,
para um valor específico de capital, tendo sido proposto o limite de R$ 34 bilhões, montante
capaz de absorver o valor previsto para o aumento de capital58_59.
70.
Assim, a AGE foi convocada para o dia 27.03.2014. Do edital de convocação, datado
de 21.02.2014, constou como ordem do dia justamente a aprovação da proposta de alteração do
limite do capital autorizado da Companhia e do laudo de avaliação dos bens a serem
integralizados pela Portugal Telecom no aumento de capital60.
71.
As propostas não foram acompanhadas de manifestação do conselho fiscal. E, de fato,
as defesas têm razão quanto a não haver exigência legal de que o órgão se manifeste sobre a
avaliação de bens a serem integralizados em aumento de capital ou sobre a mera alteração do
limite do capital autorizado no estatuto social, que não modifica o capital social da sociedade.
72.
Segundo as defesas, não teria havido descumprimento do art. 163, inciso III e §3o, da
Lei no 6.404/1976, como entende a Acusação, pois as propostas à assembleia geral deliberadas

56 “Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral: (...) VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista
concorrer para a formação do capital social;”
57 Em vista das cotações então vigentes, o aumento levaria à emissão de um número aproximado de 7 bilhões de ações,
ultrapassando o limite fixado no estatuto social. Ao fim da Operação Societária, o capital social acabou sendo aumentado no
valor de R$ 13,1 bilhões, com a emissão de um total de 6,4 bilhões de ações, sendo 2,1 bilhões ordinárias e 4,3 preferenciais.
58 Doc. 0323719.
59 Em 19.02.2014, conforme o art. 5o do estatuto social, o capital social da Companhia, em números aproximados, era de R$
7,5 bilhões, representado por 1,8 bilhões de ações, sendo 600 milhões ordinárias e 1,2 bilhão preferenciais.
60 A convocação da AGE teve como ordem do dia (i) aprovar a proposta de alteração do limite do capital autorizado da
Companhia; (ii) ratificar a contratação do avaliador para elaboração do laudo de avaliação da Portugal Telecom; (iii) aprovar
o laudo de avaliação da Portugal Telecom; e (iv) aprovar a proposta de valor dos ativos da Portugal Telecom, a serem
integralizados em ações da Companhia (Doc. 0150827, constante do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 72

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 20 de 65

pelo conselho de administração em 19.02.2014 não implicavam em modificação do capital
social da Companhia, nem diziam respeito a qualquer outra matéria inscrita no dispositivo. Essa
circunstância fática fazia não ser obrigatória qualquer manifestação prévia do conselho fiscal e,
tampouco, a convocação de seus membros para a reunião.
73.
Porém, como mencionado, a alteração do capital autorizado foi proposta à AGE de
27.03.2014 com o objetivo de viabilizar o aumento de capital previsto na Operação Societária,
cujas principais condições e características foram também aprovadas pelo conselho de
administração na reunião de 19.02.2014, de modo a permitir que a diretoria desse seguimento
à Oferta Pública Global.
74.
Foram aprovados, entre outros pontos, (i) o valor do aumento de capital social, de cerca
de R$ 14,1 bilhões; (ii) a forma de integralização, em dinheiro e em bens; (iii) a distribuição no
Brasil e no exterior; (iv) a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas; (v) a
definição das instituições coordenadoras da oferta; (vi) a escolha do procedimento de
bookbuilding e dos parâmetros para a futura fixação do preço de emissão; e (vii) a taxa de
conversão entre ações ordinárias e preferenciais para a delimitação do respectivo preço.
75.
As defesas alegam que nenhuma modificação do capital social foi deliberada na reunião
do conselho de administração de 19.02.2014, uma vez que o procedimento de bookbuilding e a
definição do preço de emissão de ações ainda estavam pendentes.
76.
Entretanto, esse fato não elide a conclusão de que as principais bases do futuro aumento
de capital foram delimitadas com profundidade e devidamente aprovadas na referida reunião.
Ademais, os procedimentos citados (bookbuilding e definição do preço de emissão) somente
são feitos após a divulgação do prospecto preliminar e do pedido de registro de distribuição na
CVM, nos termos dos arts. 23, §1o61, e 4462 da Instrução CVM no 400/2003, então vigente, o
que só foi levado a cabo pela diretoria após receber a autorização do conselho de administração
em 19.02.2014.
77.
De fato, após aprovar as condições do aumento de capital, o conselho de administração

61 “Art. 23 (...) §1o O ofertante poderá estabelecer que o preço e, tratando-se de valores mobiliários representativos de dívida,
também a taxa de juros, sejam determinados no dia da apuração do resultado da coleta de intenções de investimento, desde que
sejam indicados os critérios objetivos que presidem à sua fixação no Prospecto Preliminar e no aviso a que se refere o art. 53.”
62 “Art. 44. É permitida a coleta de intenções de investimento, com ou sem o recebimento de reservas, a partir da divulgação
de Prospecto Preliminar e do protocolo do pedido de registro de distribuição na CVM. Parágrafo único. A intenção de realizar
coleta de intenções de investimento deverá ser comunicada à CVM juntamente com o pedido de registro de distribuição
realizado nos termos do art. 7o.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 73

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 21 de 65

autorizou a diretoria a tomar todas as providências e a praticar todos os atos necessários à
realização da Oferta Pública Global. Ato contínuo, no mesmo dia 19.02.2014, foram assinados
os instrumentos contratuais definitivos da oferta em questão, bem como protocolado o seu
pedido de registro à CVM63.
78.
Por fim, todos esses atos e deliberações foram, a seguir, divulgados pela Companhia por
meio de fato relevante publicado em 20.02.2014, que atualizou o mercado sobre o andamento
da Operação Societária anunciada em 02.10.2013 e apresentou as informações sobre as
características do aumento de capital e da correspondente Oferta Pública Global, deliberadas
pelo conselho de administração na reunião de 19.02.201464.
79.
Portanto, parece-me claro que todas as principais características e condições do futuro
aumento de capital já estavam definidas e divulgadas pela administração da Companhia em
21.02.2014, quando foi convocada a AGE para apreciar a proposta de alteração do capital
autorizado.
80.
A vinculação objetiva e direta da proposta de modificação do capital autorizado ao
aumento de capital foi, inclusive, explicitada na proposta da administração da AGE, cujo item
(i) registrava que a alteração do limite do capital autorizado tinha o objetivo de “viabilizar a
realização do aumento de capital da Companhia nos termos de fato relevante divulgado em 20
de fevereiro de 2014”65 (grifou-se).
81.
Esse fato relevante de 20.02.2014, como mencionado, divulgou ao mercado a aprovação
do aumento de capital pelo conselho de administração no dia anterior, detalhando suas
condições e características, bem como informando ter sido protocolado na CVM o pedido de
registro da Oferta Pública Global.
82.
Para a análise deste caso concreto, mesmo que a proposta encaminhada pela
administração à AGE tenha se restringido à alteração do capital autorizado, a pergunta que se
impõe é a seguinte: considerando que as principais características do aumento de capital já
haviam sido definidas, deveria a referida proposta ter sido acompanhada de parecer do conselho
fiscal sobre as condições do aumento de capital aprovadas pelo conselho de administração em
19.02.2014 e já divulgadas pela Companhia?

63 Docs. 0150823 (fl. 4) e 0150824 (fls. 3, 6 e 7) do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
64 Doc. 0150824 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
65 Doc. 0150827, fl. 2, constante do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 74

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 22 de 65

83.
Como expus no início desta seção, uma das funções do conselho fiscal é a de instruir e
informar a assembleia geral sobre as matérias levadas pela administração à sua deliberação, de
modo a subsidiar o exercício do direito de voto pelos acionistas.
84.
No caso concreto, houve uma combinação cronológica entre a aprovação da alteração
do capital autorizado (pela AGE) e a aprovação da proposta de aumento de capital dentro do
novo limite (pelo conselho de administração).
85.
Com isso, os acionistas estavam, ao fim e ao cabo, autorizando o conselho de
administração a efetivar um aumento de capital em bases previamente delimitadas, sem ter sido
franqueada aos acionistas uma opinião do conselho fiscal a respeito, o que a lei estabelece como
procedimento obrigatório.
86.
Também deve ser observado, conforme esclarece a melhor doutrina, que, nos termos do
art. 168 da Lei no 6.404/1976, que disciplina o regime de capital autorizado, “a autorização
estatutária que prevê o aumento de capital, independentemente de nova reforma do
regulamento estatutário, explicita, com minudências, as bases essenciais da operação de
emissão de ações”66. (grifou-se)
87.
Com efeito, o dispositivo prevê que a autorização dada pelo estatuto para o aumento do
capital social deve especificar não somente o limite para este aumento e o órgão social
competente para deliberar sobre as emissões, mas, também, a presença ou não do direito de
preferência dos acionistas e as demais condições a que estiverem sujeitas as emissões. Tudo
isso para assegurar um certo grau de proteção aos acionistas contra aumentos de capital
arbitrariamente deliberados, “notadamente quando a competência estatutária recai sobre o
Conselho de Administração”67.
88.
Contudo, o art. 6o68 do estatuto social da Oi somente previa o limite para o capital
autorizado, deixando em aberto qualquer outra condição a que deveriam estar sujeitas as
emissões. Dessa forma, quando o conselho de administração efetivou o aumento de capital em
28.04.2014, após a alteração do limite do capital autorizado, o fez, em grande parte, nas bases
deliberadas pelo próprio conselho de administração, na reunião de 19.02.2014. Tais bases só

66 PENTEADO, Mauro Rodrigues, "Aumentos de Capital das Sociedades Anônimas". 2 ed. – atual. e anot. por Alfredo Sérgio
Lazareschi Neto, São Paulo: Quartier Latin, 2012, p. 267.
67 CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”, 3° volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual.-
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 596.
68 V. NR 52 supra.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 75

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 23 de 65

vieram a passar pelo crivo dos acionistas indiretamente, na AGE de 27.03.2014, sem que
pudessem se auxiliar da opinião do conselho fiscal acerca de sua legalidade e legitimidade.
89.
O conselho fiscal somente opinou sobre o aumento de capital em 28.04.201469,
previamente à deliberação do conselho de administração70, que, na mesma data, efetivou o
aumento de capital, já com o preço de emissão definido, após o encerramento do procedimento
de bookbuilding.
90.
Por maioria, os conselheiros fiscais opinaram favoravelmente a respeito do aumento de
capital. Foi registrada manifestação de voto divergente, consignando, entre outros pontos, a
existência de risco de diluição injustificada da participação dos acionistas da Companhia, a
insuficiência da justificativa dos critérios de fixação do preço de emissão das ações e a
participação na Oferta Pública Global de sociedade do grupo de controle em condições diversas
daquelas dos demais acionistas71.
91.
A disponibilização das manifestações desses conselheiros fiscais aos acionistas, na AGE
de 27.03.2014, integradas à proposta da administração de alteração do limite do capital
autorizado da Companhia (o que não ocorreu) certamente teria robustecido o processo decisório
dos acionistas da Companhia para fins de exercício do direito de voto. Trata-se, a meu ver, de
situação contrária ao papel conferido pela legislação societária ao conselho fiscal, de fornecer
aos acionistas informações necessárias ao exercício de seus direitos.
92.
Todos os elementos até aqui expostos vão, assim, no sentido de indicar a necessidade
de que o conselho fiscal tivesse se manifestado sobre as condições do aumento de capital e da
Oferta Pública Global, conforme aprovadas pelo conselho de administração em 19.02.2014.
Embora tais condições tivessem sido aprovadas por proposta da diretoria, para que a diretoria
pudesse dar seguimento aos trâmites necessários à operacionalização da Oferta Pública Global,

69 Doc. 0150887 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
70 Doc. 0150889 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
71 Deve ser apontado, contudo, que esses argumentos foram arguidos em sede de reclamação à CVM (PA CVM n°
RJ2014/5297), apresentada por acionista minoritária da Companhia em 10.03.2014, durante a análise do pedido de registro da
Oferta Pública Global, tendo a SRE, após análise, concluído pela improcedência da argumentação e arquivado o pleito. Em
sede de recurso, o Colegiado, em 13.09.2016, por unanimidade, acompanhando o voto do Diretor Roberto Tadeu, manteve o
entendimento da Área Técnica, por entender, em síntese, que não procedia a hipótese de diluição injustificada, pois o preço de
emissão das ações no aumento de capital foi determinado em processo de bookbuilding, ressaltando-se, também, a decisão do
Colegiado de 25.03.2014 (PA CVM n° RJ2013/1091), quando se entendeu que a diluição atingiria a todos os acionistas
indistintamente, sem a existência de benefício particular. No tocante à possibilidade de integralização do capital social em bens,
não haveria tratamento privilegiado, pois a operação em comento respeitou o disposto na Instrução 400, que admite o
estabelecimento de condições diversas a diferentes destinatários da Oferta, desde que fixados em termos objetivos e em função
de interesses legítimos do ofertante (https://conteudo.cvm.gov.br/decisoes/2016/20160913_R1/20160913_D9179.html).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 76

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 24 de 65

elas também se vinculavam à proposta que seria submetida pelo conselho de administração à
assembleia geral de alteração do capital autorizado, igualmente aprovada naquela data.
93.
Porém, em que pesem todas essas considerações, a CVM já se manifestou sobre o caso
concreto em sentido contrário. A ausência de manifestação do conselho fiscal sobre as matérias
submetidas à AGE de 27.04.2014, em eventual descumprimento do art. 163, inciso III, da Lei
n° 6.404/1976, foi especificamente questionada por acionista minoritário da Companhia. O
questionamento ocorreu em sede de pedido de interrupção do prazo de antecedência da
convocação da assembleia72, conforme facultam o art. 124, §5o, inciso II73, da mesma lei e o
art. 3o74 da então vigente Instrução CVM no 372/2002.
94.
Seguindo o rito do art. 2o, §3o75, da Instrução CVM no 372/2002, depois de ouvir a
Companhia, a SEP expressou o seu entendimento de que “houve infração ao art. 163, inciso
III, da Lei no 6.404/76, uma vez que o Conselho Fiscal da Oi não opinou sobre o aumento de
capital pretendido pela Companhia antes da assembleia a realizar-se em 27.03.14”76. Essa
conclusão foi amparada em entendimento alinhado às considerações feitas acima77.
95.
Ocorre que o Colegiado da CVM, ao apreciar a questão em 25.03.2014, não vislumbrou
ilegalidade na ausência de manifestação do conselho fiscal sobre a proposta de aumento de
capital autorizado submetida à AGE de 27.03.201478, entre outras razões por não existir,

72 PA CVM no RJ2014/3059 (Doc. 0553584).
73 “Art. 124. § 5o A Comissão de Valores Mobiliários poderá, a seu exclusivo critério, mediante decisão fundamentada de seu
Colegiado, a pedido de qualquer acionista, e ouvida a companhia: II - interromper, por até 15 (quinze) dias, o curso do prazo
de antecedência da convocação de assembleia-geral extraordinária de companhia aberta, a fim de conhecer e analisar as
propostas a serem submetidas à assembleia e, se for o caso, informar à companhia, até o término da interrupção, as razões pelas
quais entende que a deliberação proposta à assembleia viola dispositivos legais ou regulamentares.”
74 “Art. 3o Qualquer acionista de companhia aberta poderá solicitar à CVM a interrupção do curso do prazo de convocação de
assembleia geral extraordinária de companhia aberta por até 15 (quinze) dias, a fim de que a CVM conheça e analise as
propostas a serem submetidas à assembleia.”
75 “§3o O requerimento será encaminhado à Superintendência de Relações com Empresas, cabendo ao Superintendente notificar
imediatamente a companhia em questão, para que se manifeste sobre o requerimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
mediante exposição devidamente fundamentada e instruída, sendo em seguida submetido o pedido à deliberação do Colegiado
da CVM, com o parecer do Superintendente e a respectiva manifestação da companhia.”
76 Doc. 0553584.
77 “(...) no caso concreto, em que já se sabe de antemão que a deliberação sobre o aumento do capital autorizado visa à
subsequente aprovação, pelo Conselho de Administração, de um aumento do capital social sobre o qual já se conhece as
principais características, admitir que o momento oportuno para a manifestação do Conselho Fiscal seja posterior à
assembleia geral de 27.03.14 (como pretende a Companhia) não parece fazer sentido, na medida em que tornaria inócua a
previsão do art.163, privando os acionistas de deliberarem de posse do parecer do Conselho Fiscal, que representa uma
informação relevante à tomada de decisão.”
78 Doc. 0553584.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 77

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 25 de 65

naquele momento, qualquer orientação da CVM sobre a obrigatoriedade de tal manifestação79.
96.
Apesar de a decisão supracitada ter sido proferida dentro dos limites do procedimento
previsto no art. 124, §5o, inciso II, da Lei 6.404/1976 – em que a dilação probatória é limitada
–, noto que o posicionamento foi precedido de detalhada exposição da SEP, alinhada às
considerações feitas ao longo desta seção do voto, no sentido de que o conselho fiscal deveria
opinar sobre a proposta submetida à AGE, em virtude de as bases do aumento de capital já
serem suficientemente conhecidas com as deliberações tomadas pelo conselho de administração
em 19.02.2014.
97.
Assim, na medida em que a Acusação não trouxe elemento probatório adicional em
reforço a essas considerações80, entendo que a decisão do Colegiado de 25.03.2014 se mantém
íntegra e deve prevalecer, em especial porque, como apontam as defesas, a ressalva sobre a
necessidade de o conselho fiscal ser ouvido quando da efetiva deliberação sobre o aumento de
capital, como determinado pelo Colegiado na oportunidade, foi cumprida em 28.04.2014.
98.
Dessa forma, concluir aqui em sentido contrário ao decidido pelo Colegiado em
25.03.2014, a meu ver, atentaria contra o princípio da segurança jurídica, que protege a coisa
julgada e cuja incidência, no âmbito administrativo, encontra-se explicitada no art. 2o, caput, da
Lei no 9.784/199981.
99.
De todo modo, chamo atenção para o fato de que a SEP (desde 2015, posteriormente
aos fatos objeto deste Processo) orienta os emissores de valores mobiliários a seguir o
entendimento exposto acima, no sentido da obrigatoriedade de manifestação do conselho fiscal.
A partir do Ofício Circular n° 2/2015/CVM/SEP (“Ofício Circular no 2/2015”), editado em
26.02.2015, a SEP pontua que em:
“relação ao papel do Conselho Fiscal, em regra não compete a este órgão
manifestar-se previamente a alterações estatutárias relativas ao capital

79 “Finalmente, com relação à falta de manifestação do Conselho Fiscal acerca da Proposta da Administração relativa ao
aumento de capital social da companhia, o Colegiado unanimemente entendeu não existirem no caso concreto razões para se
declarar ilegal a prática adotada pela Companhia, tendo em vista, dentre outros elementos, o fato de que não existe nesse
momento qualquer orientação da CVM no sentido de obrigar o Conselho Fiscal a se manifestar quando do aumento do capital
autorizado, a falta de elementos que indiquem má-fé por parte da Companhia, bem como o fato de que a Companhia informou
que o Conselho Fiscal, no caso, irá se manifestar quando da efetiva deliberação sobre o aumento de capital.”
80 Sobre a decisão do Colegiado de 25.03.2014, a Acusação apenas apontou que “a referida manifestação analisou tão somente
a necessidade de apresentação de parecer do conselho fiscal quando do aumento do capital autorizado, deixando clara a
necessidade de manifestação do Conselho Fiscal quando da deliberação sobre o efetivo aumento de capital.”
81 “Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,
razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 78

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 26 de 65

autorizado. Todavia, nos casos em que a alteração do capital autorizado está
sendo deliberada, em AGE, para possibilitar a aprovação de um aumento de
capital, pelo Conselho de Administração, cujas principais características já
estejam definidas e sejam conhecidas pelos acionistas, entende-se que o
Conselho Fiscal deveria manifestar sua opinião sobre o aumento de capital
previamente à AGE que irá deliberar sobre a modificação do capital autorizado,
a fim de, nos termos do artigo 163, inciso III, da Lei no 6.404/76, subsidiar a
decisão dos acionistas”.
100.
Embora os Ofícios Circulares não imponham obrigação específica aos regulados, nem
sejam fonte para imputações82, a sua emissão periódica pelas superintendências finalísticas da
CVM reveste-se de relevante caráter orientador para seus destinatários, consolidando de forma
transparente e previsível a interpretação que as áreas técnicas da Autarquia conferem à
legislação e regulamentação aplicáveis.
101.
No âmbito da supervisão da SEP, embora não sejam propriamente obrigatórias, essas
orientações devem, certamente, ser consideradas pelas companhias e seus administradores
quando da realização de determinadas operações societárias.
102.
Nesse sentido, o Ofício Circular no 2/2015 traz orientação específica sobre a situação
tratada nos autos: caso seja submetida à assembleia uma proposta de alteração do capital
autorizado, vinculada a um aumento de capital que já conte com todos os seus contornos
definidos, o conselho fiscal deve ser ouvido, de modo a subsidiar a decisão de voto dos
acionistas.
103.
Porém, em que pese a pertinência das orientações emanadas pela área técnica, com as
quais concordo, não vejo fundamentos jurídicos para aplicar esse entendimento no presente
caso. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, houve decisão específica do Colegiado
sobre o caso concreto, não se vislumbrando ilegalidade na ausência de manifestação do
conselho fiscal sobre a proposta à AGE de 27.03.2014, deliberada pelo conselho de
administração em 19.02.2014.
104.
Ademais, essa prévia e expressa decisão do Colegiado, como apontado pelas defesas,

82 Conforme consignou o Diretor Relator Pablo Renteria no julgamento do PAS CVM no 2013/3110, j. 14.02.2017, “o Ofício-
Circular, elaborado pela Superintendência da CVM, não é meio hábil à imposição de obrigação ao administrado, prestando-
se, tão só, a orientar este último quanto ao correto cumprimento da legislação vigente”. Sobre o caráter não vinculante dos
Ofícios-Circulares, que não se caracterizam como fonte para imputações, v. também voto do Diretor Relator Eli Loria no PAS
CVM no RJ2009/2172, j. 18.05.2010.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 79

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 27 de 65

atrai para o caso, também, o princípio da irretroatividade da interpretação normativa83,
explicitado no art. 2o, parágrafo único, inciso XIII, da Lei no 9.784/199984.
105.
Deve, assim, ser respeitada a decisão tomada pelo Colegiado em 25.03.2014, de que não
havia a obrigatoriedade de manifestação do conselho fiscal sobre a proposta de alteração do
capital autorizado submetida à AGE de 27.03.2014, deliberada pelo conselho de administração
em 19.02.2014, mesmo que, nessa ocasião, este órgão social também tenha aprovado as
principais condições e características do aumento de capital vinculado àquela proposta.
106.
Não sendo mandatório opinar sobre as matérias discutidas pelo conselho de
administração na reunião de 19.02.2014, não havia a obrigatoriedade de que os conselheiros
fiscais fossem para convocados para a referida reunião, em atendimento ao §3o do art. 163.
107.
Por tais motivos, concluo que devem ser absolvidos da acusação de infração ao art. 153
da Lei no 6.404/1976 (i) José Mauro Cunha, então presidente do conselho de administração, por
não ter convocado os conselheiros fiscais da Oi para a reunião do conselho de administração de
19.02.2014; e (ii) os conselheiros de administração Renato Faria, Fernando Portella, Armando
Guerra, Rafael Cordeiro, Sergio Quintella, Alexandre Jereissati, Cristiano Pereira, Carlos
Costa, Fernando dos Santos, José Valdir Reis, Carlos Augusto Borges e Shakhaf Wine, por não
terem se manifestado sobre a ausência dos conselheiros fiscais na reunião.
Inércia dos conselheiros fiscais
108.
Analiso agora a imputação de infração ao art. 153 da Lei n° 6.404/1976 apresentada em
face dos conselheiros fiscais Sidnei Nunes, Umberto Conti e Allan Kardec Ferreira, por não
terem denunciado à assembleia geral e aos órgãos da administração da Companhia a ausência
de convocação do conselho fiscal para as reuniões da diretoria de 13.11.2013 e do conselho de
administração de 19.02.2014.

83 Sobre a vedação à irretroatividade da interpretação normativa, assim se manifestou o então Presidente Marcelo Trindade nos
Processos CVM no RJ/2004/4558, RJ/2004/4559, RJ/2004/4569 e RJ/2004/4583, j. 21.09.2004: “[o] Legislador da Lei
9.784/99 conhece as tentações humanas, e é claro que compreenderá que as partes e interessados interpretem as normas com
base em conceitos jurídicos indeterminados e de maneira mais agressiva, por vezes quase modificando o que diz a lei. Mas o
que é pecado venial nos advogados, a Lei do Processo Administrativo veda para o funcionário público: se estivermos
determinados a aplicar uma nova interpretação, somente podemos fazê-lo para os novos casos, em prol da segurança jurídica.
É bom que assim seja. Diante de uma decisão heterodoxa, mesmo o vitorioso temerá, pois amanhã pode ser ele a vítima das
guinadas de procedimento ou interpretação. Isto, em mercado de capitais – cuja integridade lato sensu cumpre à CVM proteger
– significa insegurança, e portanto custo e fuga dos investidores de longo prazo, para quem a certeza quanto às regras vale
tanto, ou mais, quanto as próprias regras”.
84 “Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: (...) XIII - interpretação da
norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa
de nova interpretação.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 80

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 28 de 65

109.
A Acusação entendeu que eles teriam se omitido em seus deveres fiduciários, mesmo
em vista (i) das manifestações proferidas por conselheiro de administração, na reunião do órgão
de 18.12.2013, e por acionistas, na AGE de 27.03.2014, apontando divergências a respeito de
matérias sobre as quais o conselho fiscal deveria se manifestar; e (ii) da denúncia encaminhada
por outros conselheiros fiscais à administração da Companhia, em 17.04.2014, dizendo não ter
sido aberta ao conselho fiscal, até aquela data, a oportunidade de se pronunciar sobre a Operação
Societária, no âmbito da sua competência85.
110.
As defesas apresentam as mesmas alegações já relatadas, no sentido da desnecessidade
de manifestação do conselho fiscal e da convocação de seus membros para as reuniões
supracitadas.
111.
Em vista das conclusões a que cheguei acima, pelos mesmos fundamentos e de maneira
consistente, entendo que os acusados Sidnei Nunes, Umberto Conti e Allan Kardec Ferreira
devem ser absolvidos da acusação de infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976.
III.2. Desvio de poder (pagamentos de vantagens indevidas)
112.
Passo a enfrentar a segunda questão de mérito do Processo, relacionada ao pagamento
pela Companhia a alguns administradores, em 2014, de determinadas gratificações financeiras,
de forma supostamente irregular.
Bônus Oferta Pública Global
Imputações
113.
O primeiro grupo de gratificações – Bônus Oferta Pública Global – buscou, em síntese,
premiar o esforço empreendido por alguns administradores da Companhia na viabilização do
aumento de capital homologado em 05.05.2014, detalhado na seção anterior deste voto.
114.
Os beneficiários dos Bônus Oferta Pública Global foram (i) o diretor presidente da Oi à
época, Zeinal Bava, com o Bônus Zeinal Bava, de R$ 40 milhões; (ii) o diretor financeiro,
Bayard Gontijo, com R$ 8 milhões; (iii) o presidente do conselho de administração, José Mauro
Cunha, com R$ 2 milhões; e (iv) o membro suplente do conselho de administração, José
Augusto Figueira, com R$ 1milhão.
115.
Após negociar as gratificações diretamente com os conselheiros de administração

85 Doc. 0150884 do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 81

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 29 de 65

Renato Faria e Fernando Portella, Zeinal Bava determinou que fosse feito o pagamento dos
valores aos beneficiários, inclusive a si próprio. Somente o Bônus Zeinal Bava foi formalizado
em pretenso contrato86, assinado pelo presidente do conselho de administração, José Mauro
Cunha, e pelos supracitados conselheiros Renato Faria e Fernando Portella, como testemunhas.
116.
Para a Acusação, os Bônus Oferta Pública Global integraram a remuneração recebida
em 2014 por seus beneficiários e, como tal, nos termos do art. 152 da Lei no 6.404/197687,
deveriam estar compreendidos no montante global de remuneração da administração fixado
para aquele exercício na AGO/2014.
117.
Em 2014, foram pagos para a diretoria R$ 23,5 milhões a título de remuneração
ordinária e outras bonificações88. Esse valor, acrescido das gratificações de Zeinal Bava (R$ 40
milhões) e Bayard Gontijo (R$ 8 milhões), totalizou R$ 71,5 milhões, valor superior ao limite
aprovado pela AGO/2014, de R$ 47,6 milhões89. Para o conselho de administração, foram
pagos R$ 7,6 milhões a título de remuneração ordinária90. Esse montante, somado às
gratificações de José Mauro Cunha (R$ 2 milhões) e José Augusto Figueira (R$ 1 milhão),
totalizou R$ 10,6 milhões, valor superior ao limite aprovado pela AGO/2014, de R$ 7,8
milhões.
118.
Desse modo, os pagamentos dos valores não teriam contado com a aprovação da
assembleia geral, pois foram feitos em excesso ao montante global fixado pela AGO/2014, e a
sua distribuição também não passou pelo conselho de administração, a quem competia ratear
entre os administradores o montante global da remuneração aprovado pela assembleia geral, na
forma do art. 24, inciso XX91, do estatuto social da Oi.

86 Veja-se que o pretenso contrato sequer reunia os requisitos estatutários para a representação válida da Companhia perante
terceiros, conforme art. 31 do estatuto social da Companhia: “Art. 31 - Observadas as disposições contidas neste Estatuto, serão
necessárias para vincular a Companhia: (i) a assinatura conjunta de 2 (dois) Diretores; (ii) a assinatura de 1 (um) Diretor em
conjunto com um procurador, ou (iii) a assinatura de 2 (dois) procuradores em conjunto, investidos de poderes específicos. As
citações e notificações judiciais ou extrajudiciais serão feitas na pessoa do Diretor indicado pelo Conselho de Administração
ou procurador constituído na forma deste artigo” (Doc. 0323719).
87 No mesmo sentido, o art. 15 do estatuto social da Companhia: “Art. 15 - Além das atribuições previstas em lei, compete
privativamente à Assembleia Geral fixar a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria e a
remuneração individual dos membros do Conselho Fiscal.” (Doc. 0323719).
88 Doc. 0325266 e Tabela 7 da Acusação.
89 Doc. 0150898 (fl. 4) do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
90 Doc. 0325266 e Tabela 8 da Acusação.
91 “Art. 24 - Além das atribuições previstas em lei, compete ao Conselho de Administração: XX- ratear o montante global da
remuneração, fixado pela Assembleia Geral, entre os Conselheiros e Diretores da Companhia, fixando-lhes a remuneração
individual;” (Doc. 0323719).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 82

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 30 de 65

119.
Os Bônus Oferta Pública Global teriam sido, assim, vantagens indevidas concedidas a
seus recebedores, uma vez que foram pagas sem as aprovações societárias necessárias e em
montante superior ao limite aprovado pela AGO/201492. Com isso, teria ficado caracterizada a
atuação em desvio de poder por parte dos administradores responsáveis por seu pagamento e,
também, por parte dos destinatários dos valores. Todos teriam deixado de exercer suas
respectivas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, em violação ao art. 154
da Lei no 6.404/1976.
120.
Dessa forma, em face dos acusados elencados abaixo, foram formuladas as acusações
de violação ao art. 154, caput e §2o, c/c o art. 152 da Lei no 6.404/1976, em vista do pagamento
dos Bônus Oferta Pública Global:
(i)
Zeinal Bava, (a) por determinar o pagamento de gratificações de R$ 8 milhões a Bayard
Gontijo; R$ 2 milhões a José Mauro Cunha; e R$ 1 milhão a José Augusto Figueira; e
(b) por receber gratificação de R$ 40 milhões;
(ii)
José Mauro Cunha, (a) por determinar o pagamento do Bônus Zeinal Bava, de R$ 40
milhões; e (b) por receber gratificação de R$ 2 milhões;
(iii)
Renato Faria e Fernando Portella, por determinarem o pagamento do Bônus Zeinal
Bava;
(iv)
Bayard Gontijo, por receber gratificação de R$ 8 milhões; e
(v)
José Augusto Figueira, por receber gratificação de R$ 1 milhão.
Caráter de remuneração das gratificações
121.
Conforme apurado no curso da investigação, as gratificações pelo sucesso da Oferta
Pública Global foram negociadas diretamente entre o diretor presidente, Zeinal Bava, e os
conselheiros de administração Renato Faria e Fernando Portella, representantes no órgão dos
grupos Andrade Gutierrez e Jereissati, respectivamente. Tais grupos integravam a estrutura de
controle da Companhia. As negociações ocorreram por meio de mensagens eletrônicas trocadas
entre os dias 02 e 04.04.201493.

92 Os Bônus Oferta Pública Global foram pagos (i) com base em documento que não se revestia das formalidades necessárias
para ser considerado um contrato; (ii) negligenciando e não obtendo as aprovações societárias necessárias; (iii) desrespeitando
os limites da remuneração global dos administradores, conforme previamente determinados na assembleia geral; (iv) sem que
a informação sobre tais valores constasse do Formulário de Referência; e (v) sem lançamentos adequados nas Demonstrações
Financeiras.
93 Doc. 0374443 (fls. 20-23).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 83

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 31 de 65

122.
Inicialmente, em e-mail enviado em 02.04.2014, Zeinal Bava defendeu junto aos
conselheiros a necessidade de premiar determinados administradores e um grupo de
funcionários da Companhia pelo esforço e sacrifício que teriam despendido na condução da
Oferta Pública Global, paralelamente ao desempenho de suas atribuições correntes. Segundo
afirmou, foram “executivos que para além das suas funções do dia a dia têm se envolvido e
assumido a responsabilidade nesta transacção”, que “alinhada com as nossas obrigações do
dia a dia, exigiram um esforço hercúleo e sacrifícios da vida pessoal relevantes e
tradicionalmente há um success FEE associado para a equipa”. Zeinal Bava também solicitou
aos conselheiros “acordo para a sugestão acima e mandato para o CFO e eu podermos
formalizar os temas sendo que em alguns casos precisaremos também do visto bom do
chairman”.
123.
Os conselheiros, em resposta, anuíram com o pagamento das gratificações e definiram
os valores a serem pagos a determinados funcionários e administradores, formalizando sua
“posição com relação à sua proposta do item 2 (Definição de uma pool de prêmios de sucesso
para os key people da operação”. Também afirmaram que “[n]ão nos preocupamos com a
burocracia exigida e deixamos ao seu critério o encaminhamento caso veja necessário”.
124.
Não houve, porém, qualquer encaminhamento para o conselho de administração e
tampouco qualquer formalização contratual, com exceção do Bônus Zeinal Bava, formalizado
em aditamento ao seu contrato de trabalho original94.
125.
Após as tratativas, o próprio Zeinal Bava, em 22.05.2014, solicitou ao diretor de
relações de trabalho e gestão de terceiros da Companhia o pagamento das gratificações,
inclusive o seu próprio bônus95. Os valores, líquidos do imposto de renda retido na fonte96,
foram pagos (i) em 23.05.2014, para Bayard Gontijo; (ii) em 26.05.2014, para Zeinal Bava; e
(ii) em 04.06.2014, para José Mauro Cunha e José Augusto Figueira97.
126.
No curso da investigação, a Companhia informou que, somados aos valores pagos a
funcionários, as gratificações pelo sucesso da Oferta Pública Global totalizaram R$ 67,4
milhões98. Esses valores foram contabilizados inicialmente como “despesas de participação no

94 Doc. 0311301 (fls. 7-8).
95 Doc. 0291593 (fls. 4-5).
96 Doc. 0291593 (fls. 8-19).
97 Doc. 0291593 (fls. 16-19).
98 Doc. 0291593 (fls. 1-2).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 84

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 32 de 65

resultado”, nas demonstrações financeiras de 30.06.2014 e 30.09.2014, tendo sido,
posteriormente, reclassificados para a conta do patrimônio líquido “custo de emissão de ações”
nas demonstrações financeiras anuais de 31.12.2014.
127.
Porém, conforme apurado pela Área Técnica, o Prospecto Definitivo da Oferta Pública
Global não previu, entre os custos de distribuição, qualquer bonificação a administradores da
Companhia99. Do mesmo modo, o coordenador líder da oferta informou100 desconhecer o
pagamento de bônus no contexto da Oferta Pública Global. Acrescentou que a Companhia se
comprometeu no Contrato de Distribuição de Oferta Pública a utilizar os recursos recebidos na
operação da maneira descrita na seção “Destinação dos Recursos” 101, integrante do Prospecto
Definitivo, a qual não trazia qualquer previsão desta bonificação. Também apontou que, na
seção 13 (Remuneração dos Administradores) do Formulário de Referência da Oi, não havia
qualquer informação sobre eventual gratificação vinculada a eventos societários102.
128.
Em vista desses fatos, entendo assistir razão à Acusação, no sentido de que os Bônus
Oferta Pública Global não poderiam ter sido considerados pela Companhia como custo de
emissão da operação103. A Companhia justificou a contabilização com base no CPC 08 – Custos
de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliários, que orienta que devem
ser levados ao patrimônio líquido os custos diretamente atribuíveis à transação, que de outro
modo não seriam incorridos. Para isso, no entanto, deveria ter havido a prévia alocação das
gratificações nos custos da oferta, o que, como se viu, não ocorreu.
129.
Para a Acusação, as gratificações tiveram caráter remuneratório e, nos termos do art.
152 da Lei no 6.404/1976, deveriam integrar o montante global de remuneração da

99 Doc. 0226537 (fls. 101 e 175).
100 Doc. 0296551.
101 Doc. 0226537 (fls. 101 e 175).
102 Doc. 0323947 (fl. 628).
103 Observe-se que, caso as gratificações fossem alocadas aos custos de emissão, a ausência da divulgação pertinente no
Prospecto Definitivo poderia ensejar a responsabilização do ofertante e do coordenador líder, por infração ao at. 56 da Instrução
CVM no 400/2003, então vigente: “Art. 56. O ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência
das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição. §1o A instituição líder deverá
tomar todas as cautelas e agir com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para
assegurar que: I - as informações prestadas pelo ofertante são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta; e II - as informações fornecidas ao mercado durante
todo o prazo de distribuição, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as
constantes do estudo de viabilidade econômico-financeira do empreendimento, se aplicável, que venham a integrar o Prospecto,
são suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 85

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 33 de 65

administração aprovado para o exercício104, pois se enquadrariam na categoria “benefícios de
qualquer natureza”, prevista no dispositivo.
130.
O referido conceito foi introduzido no art. 152 da Lei n° 6.404/1976 pela Lei no
9.457/1997, que conferiu a seguinte redação a seu caput: “[a] assembleia-geral fixará o
montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de
qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo
dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços
no mercado.” (grifou-se).
131.
A introdução da expressão destacada acima objetivou ampliar a competência da
assembleia geral para aprovar qualquer vantagem ou remuneração indireta dos administradores,
bem como deixar claro que todo benefício pecuniário pago pela Companhia deve estar
compreendido no montante global fixado para a remuneração anual dos órgãos da
administração105.
132.
Embora os “benefícios de qualquer natureza” devam ser interpretados de forma ampla,
englobando quaisquer vantagens oferecidas aos administradores, esse conceito deve se
restringir aos benefícios pagos aos administradores em razão dos cargos que ocupam na
administração106.
133.
É necessário, assim, verificar se há elementos que demonstrem que foi em função de
seus cargos estatutários ocupados na administração da Companhia que Zeinal Bava, Bayard
Gontijo, José Mauro Cunha e José Augusto Figueira receberam os Bônus Oferta Pública

104 O art. 152 da Lei no 6.404/1976 disciplina a remuneração dos administradores e, também, a sua eventual participação nos
lucros do exercício. Essa última faculdade é trazida pelos §§ 1o e 2o do dispositivo, sendo que o primeiro permite que o próprio
estatuto preveja uma participação nos lucros para os administradores, sujeita aos limites lá fixados; e o segundo que, uma vez
distribuído o dividendo obrigatório, a assembleia geral possa deliberar a chamada “gratificação de balanço”, não sujeita aos
limites do §1°. Assim, ambos os casos se referem à participação nos lucros, gratificação variável dependente do resultado do
exercício, situação distinta daquela dos Bônus Oferta Pública Global, concedidos em função de um evento societário específico.
105 Como aponta Modesto Carvalhosa, “[c]om essa regra imperativa, procura-se cercear os abusos que vinham sendo
cometidos, notadamente nas companhias abertas, com respeito à remuneração indireta dos administradores, representada por
serviços particulares e facilidades que lhes são atribuídas, num constante e progressivo aumento de remuneração indireta,
muitas vezes maior do que aquela direta deliberada pela assembleia geral.” (CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei
de sociedades anônimas”. 3o volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 296).
106 Confira-se o voto proferido pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, no julgamento do PAS CVM no RJ2017/5122, j.
30.04.2020: “Os ‘benefícios de qualquer natureza’ a que se refere a lei devem ser interpretados de modo amplo, como
quaisquer vantagens oferecidas aos administradores, mas devem se restringir aos benefícios pagos aos administradores em
razão dos cargos que ocupam na administração. Em outras palavras, pagamentos feitos aos administradores a outro título,
por exemplo, pela venda de um ativo ou prestação de serviço à sociedade administrada, não estão sujeitos ao artigo 152 da
Lei no 6.404/1976.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 86

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 34 de 65

Global107. Alguns deles negam que as gratificações pelo sucesso da operação de aumento de
capital se relacionem com a remuneração por serviços prestados como administradores.
134.
Cabe aqui uma ressalva importante antes de avançar.
135.
Este voto, naturalmente, não se propõe a analisar o mérito ou a importância, se maior
ou menor, das atividades desempenhadas pelos acusados que receberam gratificações no
contexto da Operação Societária e da Oferta Pública Global. Este voto, da mesma forma, não
questiona a ordem de grandeza dos valores pagos, se elevados, justos ou reduzidos, frente à
colaboração de cada um deles para a conclusão dos projetos. Não cabe à Autarquia esse tipo de
exercício. Trata-se de matéria de competência privativa dos acionistas da Companhia, reunidos
em assembleia geral, na forma da Lei n° 6.404/1976. Não se questiona que os administradores
da Oi tenham atuado e contribuído para o andamento das operações, cada um a seu modo e
dentro das atribuições dos respectivos cargos. O que se busca analisar neste Processo restringe-
se, exclusivamente, a uma avaliação jurídica sobre o atendimento da legislação aplicável e dos
trâmites societários necessários ao pagamento dos referidos valores.
136.
É o que passo a fazer.
Justificativa e natureza das gratificações
137.
Analiso, primeiramente, a atuação dos membros da diretoria Zeinal Bava e Bayard
Gontijo no âmbito do aumento de capital da Companhia. Conforme detalhado na seção anterior
deste voto, em 19.02.2014 a proposta foi aprovada pelo conselho de administração, que,
concomitantemente, autorizou a diretoria a tomar todas as providências necessárias à sua
efetivação, por meio da realização da Oferta Pública Global. As medidas para a concretização
da operação inseriam-se, assim, no escopo de atuação da diretoria, cujos membros, por meio de
seus poderes de gestão e representação, deveriam fazer cumprir a deliberação do conselho de
administração.
138.
Nesse sentido, entendo que Zeinal Bava e Bayard Gontijo não comprovaram a prestação
de qualquer serviço extraordinário no âmbito da operação que não estivesse inserido nas
atribuições ordinárias das respectivas posições. É incontroverso, portanto, que foi no exercício

107 Valem, aqui, as considerações do Diretor Relator Gustavo Gonzalez, em seu voto no julgamento do PAS CVM no
RJ2017/5122, em 30.04.2020, no sentido de que “o exame da legalidade da prestação de serviços pelo administrador envolve
uma análise acerca de o serviço contratado ser ou não algo abarcado pela função de administrador. A análise sobre quais
são as funções típicas do administrador deve considerar a função desempenhada e, ainda, as especificidades do caso concreto.
É imperioso, por exemplo, reconhecer as marcantes diferenças entre as funções dos diretores e conselheiros (...).”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 87

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 35 de 65

das funções inerentes a seus cargos que ambos atuaram em prol da operação de aumento de
capital da Companhia.
139.
No caso de Zeinal Bava, confirma esse entendimento o fato de o Bônus Zeinal Bava ter
sido formalizado em aditamento ao seu contrato de trabalho original, instrumento jurídico de
regência das suas atribuições ordinárias enquanto diretor presidente da Companhia. Sua defesa
não nega este fato, reforçando, em justificativa à concessão da gratificação, o seu engajamento
pessoal à frente da Operação Societária anunciada pela Oi em 02.10.2013 e da Oferta Pública
Global, tendo participado, por exemplo, de “um longo roadshow junto de investidores com
quem mantinha relações de trabalho há anos.” A gratificação de R$ 40 milhões pelo sucesso
do aumento de capital lhe foi concedida, portanto, por sua atuação como diretor presidente da
Companhia, alegadamente em excesso ou simultaneamente às atribuições ordinárias do cargo.
140.
Igualmente, no caso de Bayard Gontijo, não vejo como desvincular as atividades que
realizou no âmbito da operação de aumento de capital, pelas quais recebeu gratificação de R$
8 milhões, de sua atuação como diretor financeiro da Companhia. Observe-se, nesse sentido,
que, nessa qualidade, foi Bayard Gontijo quem apresentou ao conselho de administração, na
reunião de 19.02.2014 já detalhada neste voto, as principais características da operação de
aumento de capital, aprovada pelo órgão naquela data.
141.
Sua defesa argumenta que, apesar de estar investido no cargo de diretor financeiro na
época da Oferta Pública Global, seu contrato de trabalho anterior permaneceu vigente. Teria
sido nessa condição, de “empregado subordinado”, que Zeinal Bava concedeu-lhe a gratificação
pelo sucesso da Oferta Pública Global, assim como a outros funcionários que sequer eram
diretores estatutários da Companhia.
142.
Esse argumento, contudo, não me convence. As mensagens trocadas entre Zeinal Bava
e os conselheiros Renato Faria e Fernando Portella108 deixam claro que os destinatários dos
Bônus Oferta Pública Global se dividiam em dois grupos: (i) o dos funcionários, sem uma
posição estatutária na administração da Oi, que seriam pagos em um determinado múltiplo de
salários, replicando uma estrutura de mensuração de remuneração variável típica de
funcionários e colaboradores de grupos empresariais; e (ii) o dos administradores, ocupantes de
cargos estatutários na Companhia, que seriam pagos em valores financeiros fechados, estando
Bayard Gontijo incluído neste último grupo, contrariamente ao que sua defesa afirma.

108 Doc. 0374443 (fls. 20-23).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 88

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 36 de 65

143.
Além disso, o fato de seu contrato de trabalho não ter sido suspenso com a nomeação
para a diretoria financeira da Companhia, em que pese preservar as relações e direitos
trabalhistas e previdenciários dele advindos109, não afasta as atribuições, poderes e deveres
impostos pelas normas societárias aos administradores, de modo que qualquer verba
remuneratória auferida no exercício de suas funções fica submetida ao limite fixado pela
assembleia geral.
144.
Em outra linha de argumentação, os acusados Zeinal Bava e Bayard Gontijo afirmam
que, em 2014, a Oi considerava, no montante global de remuneração previsto no art. 152 da Lei
n° 6.404/1976, somente as verbas ordinárias pagas aos administradores, alegação também
aduzida pela Companhia na fase de investigação. Discordo desse argumento, pois a alteração
legislativa que passou a considerar os benefícios de qualquer natureza como sujeitos ao limite
global de remuneração remonta a 1997.
145.
Também alegam que, quando receberam as gratificações, o limite global fixado pela
AGO/2014 ainda não havia sido ultrapassado. Porém, a prevalecer essa tese, também
improcedente, o pagamento de todos e quaisquer salários e outras remunerações aos
administradores, por todo o período remanescente do exercício de 2014, após o desembolso dos
Bônus Oferta Pública Global, teria se dado em excesso à verba aprovada pela assembleia geral.
Esse cenário, naturalmente, carece de sentido lógico.
146.
Concluindo, as gratificações pagas a Zeinal Bava (R$ 40 milhões) e Bayard Gontijo (R$
8 milhões) pela participação na Oferta Pública Global, tiveram caráter remuneratório, pois
foram concedidas como prêmio adicional pelo exercício de funções típicas dos cargos que
ocupavam. Dessa forma, não poderiam fazer ultrapassar o montante de R$ 47,6 milhões
aprovado pela AGO/2014, como acabou ocorrendo, ao se somarem aos R$ 23,5 milhões pagos
aos diretores no exercício, como remuneração ordinária e outras bonificações.
147.
Assiste razão à Acusação, portanto, ao considerar desatendido o art. 152 da Lei n°
6.404/1976, tendo em vista que os valores pagos à diretoria foram superiores ao montante
aprovado pela assembleia geral.
148.
Cabe avaliar, então, se essas gratificações foram vantagens indevidas pagas a seus

109 Nesse sentido, a Súmula 269 do TST: “Diretor Eleito. Cômputo do período como tempo de serviço (mantida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 - O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho
suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação
de emprego”.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 89

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 37 de 65

destinatários, por meio de atos praticados com desvio de poder, como entende a Acusação.
149.
Antes, porém, analiso a justificativa e natureza dos valores pagos aos conselheiros de
administração José Mauro Cunha e José Augusto Figueira. Ambos alegam que as gratificações
que receberam foram uma premiação em virtude da atuação na Oferta Pública Global, em
interações, discussões e providências realizadas fora do escopo de suas atribuições no conselho
de administração. Tratou-se, segundo afirmam, de remuneração por serviços não vinculados ao
cargo de administrador da Companhia.
150.
Entretanto, tais acusados não trouxeram quaisquer evidências documentais que
circunscrevessem essa atuação ou comprovassem a realização de alguma atividade em prol da
concretização de operação de aumento de capital, que não fossem aquelas realizadas enquanto
conselheiros de administração.
151.
Observe-se, ademais, que, no exercício de suas atribuições, o conselheiro de
administração não atua individualmente, nem exerce funções executivas, privativas dos
diretores. O órgão somente decide de forma colegiada, expressando sua vontade pelo voto da
maioria dos conselheiros. No tocante à operação de aumento de capital, o órgão atuou, por
exemplo, nas reuniões que aprovaram a proposta; efetivaram; e homologaram o aumento de
capital, já comentadas neste voto e realizadas em 19.02, 28.04 e 05.05.2014.
152.
Dessa forma, não vislumbro como, na condição de conselheiros de administração, José
Mauro Cunha e José Augusto Figueira poderiam ter atuado individualmente na operação de
aumento de capital. Se assim o fizessem, a rigor, estariam extrapolando as suas atribuições
legais e estatutárias110, em atuação ultra vires. Não vejo, também, justificativa, em se tratando
de órgão colegiado, premiar somente alguns de seus membros.
153.
Como adverte a doutrina, “os membros do conselho de administração, dada a natureza
deliberativa do órgão e a ausência de competências exercidas individualmente, devem fazer
jus a uma remuneração idêntica”111. As exceções seriam eventuais verbas de representação
concedidas ao presidente e ao secretário do órgão, justamente as funções ocupadas por José
Mauro Cunha e José Augusto Figueira. De todo modo, não foram essas as atribuições adicionais

110 Na mesma direção, as considerações do Diretor Relator Pablo Renteria, em seu voto no julgamento do PAS CMV no
RJ2016/4426, em 11.12.2018, quando afirma que “ainda que se admitisse ad argumentandum tantum que os Conselheiros
desempenhavam, individualmente, atividades executivas, adicionalmente àquelas relacionadas às reuniões do Conselho de
Administração, só se poderia chegar à conclusão de que eles não apenas atuavam irregularmente, extrapolando as suas
atribuições legais e estatutárias, como também usavam os recursos da Companhia para remunerar essa prática ilegal.”
111 EIZIRJK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II - Arts. 121 a 188. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 341.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 90

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 38 de 65

informadas pelas defesas para justificar o recebimento das respectivas gratificações, de R$ 2
milhões e R$ 1 milhão112.
154.
Concluindo, não foi trazida aos autos qualquer justificativa para o pagamento de valores
a José Mauro Cunha e José Augusto Figueira a título de Bônus Oferta Pública Global. Não foi
comprovada a realização de serviços a favor do sucesso da Oferta Pública Global e nem
poderiam, à luz de suas atribuições legais e estatutárias, ter atuado individualmente ou em
funções executivas, no âmbito da operação.
155.
Não cabe, portanto, qualquer comentário sobre o fato de que os valores recebidos por
eles ultrapassaram o limite aprovado pela AGO/2014, em violação ao art. 152 da Lei no
6.404/1976, pois essas gratificações não se enquadram no conceito de remuneração da
administração.
Atos praticados com desvio de poder
156.
Tratarei, primeiramente, das gratificações dos diretores Zeinal Bava e Bayard Gontijo,
que, como exposto anteriormente, tiveram caráter remuneratório e fizeram ultrapassar o
montante de R$ 47,6 milhões aprovado pela AGO/2014 para a remuneração da diretoria, em
desatendimento ao art. 152 da Lei n° 6.404/1976.
157.
Para a Acusação, em vista deste fato e de seu caráter remuneratório, os referidos bônus
deveriam ter contado com a aprovação prévia da assembleia geral da Companhia. Seu
pagamento também não passou pelo conselho de administração, a quem competia ratear entre
os administradores o montante global da remuneração aprovado pela assembleia geral, na forma
do já mencionado art. 24, inciso XX, do estatuto social. Em relação ao conselho de
administração, a informação sobre o pagamento das gratificações teria ficado restrita aos
conselheiros José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, tendo sido ocultada dos
demais integrantes de tal órgão social.
158.
A ausência dessas aprovações societárias qualificaria as gratificações como vantagens
indevidas concedidas aos beneficiários. Dessa forma, os administradores responsáveis pela

112 Para Modesto Carvalhosa “será nula a deliberação do Conselho de Administração que atribua a uns conselheiros maior
remuneração do que a outros. Tal regra de isonomia, no entanto, encontra exceção no que respeita ao presidente do Conselho
e ao secretário de grandes companhias. Estes, por terem encargos de convocação e organização das pautas de trabalho,
podem perceber remuneração diferenciada pelo exercício desses encargos no interior do Conselho. Podem também receber
verba de representação compatível com essas funções. Fora desses casos, portanto, nenhuma discriminação terá eficácia.”
(CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”. 3o volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2011, pp. 302-303).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 91

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 39 de 65

concessão e pagamento das gratificações, sem a aprovação da assembleia geral ou do conselho
de administração, e também os beneficiários dos referidos valores teriam atuado com desvio de
poder, deixando de exercer suas atribuições para lograr os fins e no interesse da companhia, em
violação, de forma combinada com o art. 152, ao disposto no art. 154, caput e §2o, da Lei n°
6.404/1976.
159.
Como responsáveis pelas infrações, foram apontados (i) José Mauro Cunha, Renato
Faria e Fernando Portella, que assinaram o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava113, concedendo
ao então diretor presidente a gratificação de R$ 40 milhões; (ii) o próprio Zeinal Bava, que
recebeu esses valores; (iii) novamente Zeinal Bava, que determinou o pagamento ao diretor
financeiro Bayard Gontijo do bônus de R$ 8 milhões; e (iv) o próprio Bayard Gontijo, que
recebeu esses valores.
160.
As defesas argumentam que a doutrina e a jurisprudência da CVM consideram que o
desvio de poder ocorre quando o ato do administrador, embora formalmente válido e legal, vise
atingir finalidades diversas das previstas nas normas legais e estatutárias. Na situação discutida
nos autos, por sua vez, teria se dado o oposto, pois o pagamento dos Bônus Oferta Pública
Global teria sido legítimo e justificado, podendo ter havido, apenas, a ausência de determinadas
formalidades.
161.
Alegam que a Companhia possuía interesse no sucesso da Operação Societária e da
Oferta Pública Global, esta última realizada com sucesso em momento desfavorável do
mercado, tendo contado, para isso, com o esforço de Zeinal Bava e Bayard Gontijo. Aduzem
ser praxe de mercado o pagamento de bônus a administradores por sua participação em
operações complexas como essas, não tendo a Acusação questionado a legitimidade de se
premiar executivos por eventos societários extraordinários e tampouco questionado a
razoabilidade dos valores das gratificações, face à magnitude da operação de aumento de
capital. Apresentam, nesse sentido, estudos comparativos sobre remuneração e gratificações de
administradores de companhias do porte da Oi, para demonstrar que os valores recebidos por
Zeinal Bava e Bayard Gontijo a título de Bônus Oferta Pública Global seriam compatíveis com
a prática do mercado. Para as defesas, a análise da conduta dos acusados deve ser feita sob esta
ótica material, pela qual os atos de concessão e pagamento das gratificações teriam sido
realizados no interesse da Companhia, e não pela forma com que tais atos foram praticados.

113 Doc. 0311301 (fls. 7-8).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 92

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 40 de 65

162.
Nessa direção, Zeinal Bava e Bayard Gontijo tentam relativizar a necessidade de
aprovação do pagamento de suas gratificações pelos órgãos societários da Companhia. Em
síntese, alegam que as gratificações foram negociadas com os conselheiros indicados pelos
grupos Andrade Gutierrez (Renato Faria) e Jereissati (Fernando Portella), sendo que a anuência
desses grupos supostamente equivaleria à aprovação pela assembleia geral e pelo conselho de
administração, pois eles deteriam o poder de fazer prevalecer suas decisões em ambos os órgãos
societários.
163.
Aduzem que representantes desses controladores foram ouvidos pela Área Técnica e
confirmaram a anuência com o pagamento dos valores aos administradores, pelo sucesso da
operação de aumento de capital. Renato Faria e Fernando Portella acrescentam, na mesma linha,
que a Companhia sempre teve as remunerações de seus administradores aprovadas pelos
acionistas, asseverando serem raros, na realidade brasileira, os casos em que a remuneração da
administração proposta pelos órgãos da administração não é aprovada pela assembleia geral.
164.
O procedimento de aprovação das gratificações pela assembleia geral e pelo conselho
de administração seria então, segundo os referidos acusados, mera formalidade.
165.
Entendo, porém, que não lhes assiste razão.
166.
Primeiramente, o Colegiado já consolidou o entendimento de que a CVM não deve
substituir a assembleia geral ou a administração na formulação do julgamento quanto à
adequação da remuneração de administradores, salvo desvios manifestos, fora de todos os
parâmetros e desprovidos de qualquer justificativa plausível114.
167.
Como dito acima, não cabe avaliar a magnitude dos valores das gratificações atribuídas
a Zeinal Bava e Bayard Gontijo, face a justificativa apresentada – a contribuição para o sucesso
de operação societária. São questões afetas à esfera de decisão da assembleia geral ou do
conselho de administração, aos quais cabe fazer esse julgamento. Apenas de forma excepcional,
uma eventual decisão claramente teratológica dessas instâncias societárias poderia ser objeto
de revisão administrativa, para verificação de eventual abuso por parte do controlador ou quebra

114 PAS CVM no RJ2011/5211, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 01.07.2015; PAS CVM n° RJ 2014/5099, Diretor Relator
Gustavo Borba, j. 12.04.2016; e PAS CVM no RJ2016/4426, Diretor Relator Pablo Renteria, j. 11.12.2018. No primeiro caso,
o Diretor Relator registrou que “as práticas de remuneração são dinâmicas e podem evoluir com o tempo, de acordo com as
condições de mercado, entre outros fatores. Por isso, entendo que o órgão regulador deve abster-se de emitir juízos sobre o
caráter excessivo ou não dos montantes pagos aos administradores de companhias abertas. A meu ver, tal papel cabe aos
acionistas e não é por outra razão que a CVM vem se esforçando, a despeito das resistências, a aprimorar a transparência
sobre a remuneração dos administradores.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 93

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 41 de 65

dos deveres fiduciários por parte dos administradores115.
168.
Entendo que os procedimentos decisórios e as aprovações societárias pertinentes
constituem pressuposto de regularidade da concessão e pagamento das remunerações e
bonificações de administradores, não podendo ser confundidos com meras formalidades,
passíveis de saneamento a posteriori, como sugerem as defesas. A existência de uma suposta
concordância de alguns dos acionistas integrantes do bloco de controle – os quais supostamente,
em algum momento posterior, poderiam fazer valer sua posição a favor das gratificações nos
órgãos societários – não autoriza, per si, a realização de pagamentos a administradores sem a
aprovação da assembleia geral ou em excesso ao valor fixado para a sua remuneração global.
169.
Com efeito, ao fixar critérios para o estabelecimento da remuneração e da participação
nos resultados dos administradores no art. 152 da Lei n° 6.404/1976 o legislador buscou
equilibrar o interesse dos administradores em uma justa remuneração e o dos acionistas na
participação dos lucros sociais. Com isso, impediu os abusos que ocorriam na vigência do
Decreto-Lei n° 2.627/1940, quando, em muitas companhias, o estatuto social delegava aos
administradores a determinação do montante individual de suas próprias remunerações.
170.
A Lei no 9.457/1997, como já mencionado, ampliou ainda mais a competência da
assembleia geral sobre a matéria, ao exigir a sua aprovação, também, para qualquer
remuneração indireta ou benefício pecuniário concedido aos administradores. A administração
deve submeter à assembleia geral qualquer proposta para sua remuneração, discriminando a
natureza de todas as verbas. Dessa forma, os acionistas podem exercer de maneira informada o
seu direito de voto, reduzindo as chances de eventuais abusos dos controladores na atribuição
de vantagens indevidas a administradores a eles ligados, em detrimento dos lucros sociais.
171.
Permitir a concessão de vantagens a administradores sob a perspectiva de que seriam
posteriormente ratificadas pelos acionistas subverte toda a sistemática da Lei n° 6.404/1976,
que objetiva dar transparência às verbas de remuneração auferidas pelos administradores e
evitar a dissipação do patrimônio social, em prejuízo dos acionistas, dos credores e da própria
Companhia.
172.
Como aponta a doutrina, “a norma veda qualquer outra remuneração indireta além

115 Como, por exemplo, no PAS CVM no RJ2011/5211, julgado em 01.07.2015, em que o Colegiado acompanhou o Diretor
Relator Pablo Renteria na condenação de conselheiros de administração por infração ao art. 152 c/c o art. 154 da Lei no
6.404/1976, por fixar remuneração a conselheira, também condenada, em valores exorbitantes, que não observaram os
parâmetros trazidos pelo art. 152.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 94

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 42 de 65

daquela deliberada previamente pela assembleia geral. Fica, também, vedada a atribuição de
verbas ou remunerações indiretas aos administradores durante o exercício para submetê-las a
ratificação posterior da assembleia geral. Tal procedimento é totalmente contrário ao objetivo
da norma” 116.
173.
Portanto, na medida em que o limite da remuneração global da diretoria seria superado
com as gratificações previstas para Zeinal Bava e Bayard Gontijo, deveria ter havido nova
deliberação da assembleia geral, não somente para que fosse reavaliado o limite aprovado pela
AGO/2014117, mas, também, para que os acionistas (i) conhecessem a natureza dos benefícios
que estavam sendo propostos, em acréscimo à remuneração ordinária dos administradores; (ii)
avaliassem os valores, à luz dos critérios trazidos pelo art. 152118; e (iii) pudessem arguir
eventuais abusos dos controladores, caso assim entendessem. A apreciação desses elementos
pelos acionistas não pode ser elidida por uma suposta sinalização de que alguns dos acionistas
controladores estariam cientes e de acordo com as gratificações.
174.
A rigor, caberia ao conselho de administração convocar e propor à assembleia geral a
concessão das gratificações e a rerratificação do limite da remuneração. Após a aprovação dos
acionistas, caso estes não deliberassem a individualização dos valores, o conselho de
administração faria a distribuição, conforme previsto no art. 24, inciso XX, do estatuto social
da Companhia.
175.
A ausência das devidas aprovações societárias torna, portanto, irregular a concessão, o
pagamento e o recebimento das gratificações de Zeinal Bava e Bayard Gontijo. Foram atos
ultra vires119, praticados sem os poderes necessários e ao largo das instâncias competentes, com
poderes para decidir a matéria. Qualquer remuneração paga nesse contexto seria irregular,

116 CARVALHOSA, Modesto. “Comentários à lei de sociedades anônimas”. 3o volume: artigos 138 a 205, 5. ed. rev. e atual.
São Paulo: Saraiva, 2011, p. 297.
117 Esta possibilidade foi apontada pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez, em seu voto no julgamento do PAS CVM no
07/2014, em 26.03.2019, quando considerou haver situações em que a “a rerratificação da deliberação em assembleia
posterior se faz necessária pelo fato de o montante global da remuneração originalmente aprovado ter sido ultrapassado ao
longo do exercício social em razão de (a) custos não previstos inicialmente pela companhia (e.g. custas trabalhistas com o
desligamento de executivos, variações no cálculo do valor justo da opção no momento da outorga vis a vis o seu valor quando
da aprovação da proposta da administração, etc.); ou (b) a companhia ter aprovado valores mais prováveis de remuneração
– e não o limite máximo do gasto – quando tais valores não podem ser conhecidos aprioristicamente.”
118 Por exemplo, para cada beneficiário, “suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência”.
119 Na definição de Waldirio Bulgarelli, “a expressão ato ultra vires é usada para designar os atos praticados sem amparo no
objeto social (ultra vires the company), bem como para indicar o ato praticado pelo administrador sem que o mesmo se inclua
nos poderes conferidos pela companhia no estatuto social ou por mandato (ultra vires the directors).” (BULGARELLI,
Waldirio. A teoria ultra vires societatis perante a Lei das Sociedades por Ações. Questões de direito societário. São Paulo:
Editora RT, 1983. p. 111).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 95

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 43 de 65

independentemente do valor ou justificativa para a sua concessão.
176.
Concordo, assim, com a Acusação. Desvia-se dos interesses da Companhia o pagamento
de verbas remuneratórias não aprovadas pelas instâncias societárias competentes120. Ao
suprimirem essas instâncias nos atos de concessão e pagamento de bônus a Zeinal Bava e
Bayard Gontijo, os acusados, incluindo os beneficiários dos valores, como diretores
estatutários, deixaram de exercer suas atribuições para lograr os fins e no interesse da
Companhia, em violação ao disposto no art. 154, caput, da Lei n° 6.404/1976.
177.
Mais do que isso, a meu ver, o pagamento das gratificações sem poderes para tanto
configurou ato de liberalidade à custa da Companhia, situação vedada pelo §2o do mesmo
dispositivo. Somente a assembleia geral poderia avaliar os eventuais benefícios e vantagens
para a Companhia em conceder os Bônus Oferta Pública Global, não podendo o administrador,
contrariamente à lei e ao estatuto, dispor desses recursos com base em seu próprio julgamento
sobre a contrapartida econômica que a sociedade teria com o dispêndio dos valores.
178.
No tocante aos pagamentos dos Bônus Oferta Pública Global feitos a conselheiros de
administração, as acusações de atuação com desvio de poder recaem sobre (i) Zeinal Bava, que
determinou o pagamento a si próprio; e (ii) José Mauro Cunha e José Augusto Figueira, que
receberam os valores de R$ 2 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente.
179.
Pelas razões anteriormente expostas, essas gratificações pagas a membros do conselho
de administração não podem ser consideradas como verba de remuneração. Além de não
poderem atuar individualmente ou em funções executivas, nenhum dos dois membros do
conselho de administração comprovou qualquer atuação a favor do sucesso da operação que
justificasse o recebimento dos valores. Dessa forma, o caráter de liberalidade dos atos de
pagamento e recebimento das gratificações parece-me comprovado no Processo.

120 KRAAKMAN, Reinier et al. The Anatomy of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach. 3. ed. [S. l.]:
Oxford University Press, 2017, pág. 155: “Most major jurisdictions nowadays require boards of listed companies to approve
the compensation of top executive officers. As the level of executive compensation has soared, regulatory reforms and investor
pressure have prompted listed companies to adopt implementation measures, such as assigning compensation decisions to
specialized committees on the board staffed entirely by independent directors (...) The reward mechanism less commonly the
focus of corporate law is the pay-for-performance regime, in which an agent, although not sharing in his principal’s returns,
is nonetheless paid for successfully advancing her interests. Even though no jurisdiction imposes such a scheme on
shareholders, legal rules often either facilitate or discourage high-powered incentives of this sort.36 American law, for
example, has actively encouraged incentive compensation devices such as stock option plans,37 while more skeptical
jurisdictions seek to restrict their use.38 Because of the peculiarly firm-specific (and even executive-specific) nature of pay-
for-performance packages, this reward strategy is typically implemented by contract. The process of writing such contracts is
itself potentially susceptible to agency costs.39 In a development that illustrates how multiple legal strategies may be deployed
in combination, many jurisdictions have in recent years prescribed decision rights regarding this process, typically granting
shareholders a type of veto over compensation proposals, known as “say on pay”.

Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 96

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 44 de 65

Individualização das condutas
180.
Para finalizar, analiso a conduta individual dos acusados na concessão, pagamento e
recebimento dos Bônus Oferta Pública Global, a saber: (i) José Mauro Cunha, Renato Faria e
Fernando Portella, pela concessão de gratificação de R$ 40 milhões a Zeinal Bava, ao terem
assinado o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava; (ii) Zeinal Bava, pelo recebimento do Bônus
Zeinal Bava e pelo pagamento das gratificações a Bayard Gontijo (R$ 8 milhões), José Mauro
Cunha (R$ 2 milhões) e José Augusto Figueira (R$ 1 milhão); e (iii) Bayard Gontijo, José
Mauro Cunha e José Augusto Figueira, pelo recebimento dos respectivos valores.
181.
Os acusados alegam, cada um a seu modo, não caber a eles a responsabilidade pela
decisão de pagamento dos Bônus Oferta Pública Global e pela obtenção das aprovações
societárias necessárias.
182.
Para Zeinal Bava, os e-mails que trocou com Renato Faria e Fernando Portella
comprovariam que, apesar de ele ter sugerido a concessão das gratificações, a decisão de seu
pagamento partiu dos acionistas controladores, tendo sido objeto de discussão e aprovação com
seus representantes. Aduz que, na forma do art. 16121 do estatuto social, era de competência
exclusiva do presidente do conselho de administração, José Mauro Cunha, a convocação da
assembleia geral após a delimitação do valor das gratificações, para alterar o valor da
remuneração global da administração.
183.
Por seu turno, Renato Faria e Fernando Portella alegam que as mensagens trocadas com
Zeinal Bava demonstrariam que ficou a cargo deste último a obtenção das aprovações
societárias necessárias para o pagamento das gratificações e que não imaginavam que ele
simplesmente determinasse a um funcionário da Companhia o pagamento dos valores.
Sustentam que, por terem sido indicados ao conselho de administração pelos acionistas
controladores, participavam da negociação dos contratos de trabalho celebrados com diretores
presidentes, tal como ocorreu no caso do Aditamento ao Contrato Zeinal Bava.
184.
Sobre esse aditamento, José Mauro Cunha afirma que o contrato original de prestação
de serviços de Zeinal Bava já previa o pagamento de bônus em caso de concretização de
eventual reestruturação societária da Companhia e houve apenas uma repactuação, em vista dos
desafios da Oferta Pública Global, em valores que ele, Renato Faria e Fernando Portella

121 “Art. 16 - A Assembleia Geral é convocada pelo Conselho de Administração, ou na forma prevista no parágrafo único do
artigo 123 da Lei no 6.404/76. Quando o Conselho de Administração convocar a Assembleia Geral, caberá ao seu Presidente
consubstanciar o ato.” (Doc. 0323719).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 97

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 45 de 65

entenderam como razoáveis. José Mauro Cunha acrescenta que não imaginava que Zeinal Bava
deixaria de buscar as autorizações societárias necessárias.
185.
Os argumentos de José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella fazem sentido.
De fato, as mensagens trocadas relativas aos Bônus Oferta Pública Global podem sugerir, em
alguma medida, que Zeinal Bava seguiria com os trâmites societários necessários à efetivação
dos pagamentos. De todo modo, nenhum desses argumentos eximiria José Mauro Cunha,
Renato Faria e Fernando Portella de se certificarem, no momento apropriado, que todas as
aprovações societárias necessárias haviam sido obtidas. A meu ver, é grave a referência feita
pelos conselheiros de administração de que “[n]ão nos preocupamos com a burocracia exigida
e deixamos ao seu critério o encaminhamento caso veja necessário”.
186.
Como administradores de uma companhia aberta relevante no mercado de valores
mobiliários brasileiro, deles se exigia um grau de diligência proporcional a suas atribuições e
conhecimento da legislação societária122. Não poderiam, ao autorizar ou receber o pagamento
de valores financeiros significativos, principalmente se chamados de remuneração, desconhecer
a necessidade de aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração. Também não
parece razoável deixar a obtenção das aprovações societárias devidas a cargo de uma única
pessoa, muito menos do principal beneficiário dos Bônus Oferta Pública Global, que receberia
R$ 40 milhões.
187.
O argumento que pode aproveitar os demais diretores que apenas receberam os Bônus
Oferta Pública Global – no sentido de que não sabiam quanto seria pago a Zeinal Bava, um
superior hierárquico, em um valor que isoladamente consumiria praticamente a totalidade da
verba global aprovada pela AGO/2014 para a remuneração anual de toda a diretoria da
Companhia – seguramente não aproveita a José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando
Portella. Tais acusados, além de membros do conselho de administração, assinaram o
Aditamento ao Contrato Zeinal Bava123, sabiam dos exatos termos e valores de todos os Bônus
Oferta Pública Global e, igualmente, sabiam dos valores globais aprovados para a remuneração

122 “Cabe notar que o grau de diligência exigido varia conforme a atividade desenvolvida pelo particular que pratica a
infração administrativa, se profissional ou não. Sendo a norma dirigida à generalidade das pessoas, a todos os integrantes do
grupo social, a diligência que se pode exigir é a adotada pelo homem comum, prudente e normal. A situação é distinta se a
norma jurídica impõe obrigação ou proibição no âmbito de certa atividade profissional, sendo plenamente exigível dos
profissionais que a exercem o pleno conhecimento da sua disciplina jurídica. Uma pessoa que atue profissionalmente em certa
área não pode invocar desconhecimento das normas que a disciplinam, pois a diligência dela exigível é a de conhecer todas
as normas que se aplicam à sua atividade profissional.” (MELLO, Rafael Munhoz de. Sanção administrativa e o princípio da
culpabilidade. AC Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 5, no 22, p. 25-57, out/dez. 2005).
123 Doc. 0311301 (fls. 7-8).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 98

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 46 de 65

dos administradores no exercício de 2014.
188.
E foi assim, em um regime de informalidade não condizente com seus deveres
fiduciários e com as exigências da Lei no 6.404/1976, já exaustivamente comentadas ao longo
deste voto, que foram praticados os atos de concessão, pagamento e recebimento dos valores
pactuados a título de Bônus Oferta Pública Global.
189.
A definição dos valores e beneficiários das gratificações foi decidida em e-mails
trocados entre Zeinal Bava e os conselheiros de administração Fernando Portella e Renato
Faria124. Em uma dessas mensagens, Renato Faria, com Fernando Portella em cópia, concorda
com os Bônus Oferta Pública Global e escreve a Zeinal Bava expressamente, como dito acima,
que não se preocupam com “a burocracia exigida e deixamos a seu critério o encaminhamento
caso veja necessário”. Os outros beneficiários, Bayard Gontijo, José Mauro Cunha e José
Augusto Figueira, por sua vez, receberam os valores sem qualquer questionamento, verificação
ou acompanhamento interno quanto à regularidade dos pagamentos.
190.
Em seguida, demonstrando – na melhor das hipóteses – um desprendimento
incompatível com as atribuições e deveres de seu cargo, Zeinal Bava determinou ao
departamento da Companhia responsável, em e-mail enviado no dia 22.05.2014, o pagamento
dos Bônus Oferta Pública Global, inclusive a sua própria gratificação de R$ 40 milhões. Indo
além, no referido e-mail, Zeinal Bava solicitou a efetivação do “pagamento ainda hoje”125.
191.
O único documento formalizado foi o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava, assinado
por José Mauro Cunha, Fernando Portella e Renato Faria, prevendo o pagamento do Bônus
Zeinal Bava. Mesmo que o contrato original já previsse o pagamento de algum outro bônus por
reestruturação societária, a repactuação elevou o valor da gratificação para um montante que

124 Doc. 0374443 (fls. 20-23).
125 Parece-me demonstrado nos autos que Zeinal Bava, a rigor, comportava-se como uma entidade societária dotada de poderes
especiais, tal como um SuperCEO, desconsiderando preceitos básicos do direito societário e da governança corporativa. Veja-
se a respeito o estudo recente dos Professores Assaf Hamdani e Kobi Kastiel sobre os desafios que os SuperCEOs impõem ao
direito societário e aos modelos de governança corporativa. Com comportamentos semelhantes ao observado no caso concreto,
determinados executivos atropelam formalidades societárias e se arvoram na condição de titulares de direitos soberanos.
Destaque-se o seguinte trecho: “We show that shareholders, who benefit from the continued leadership of a superstar CEO,
are likely to tolerate misconduct despite its effects on third parties (as long as it does not significantly diminish company value).
Our analysis does not suggest that directors or shareholders are powerless to influence corporate decisions. Rather, it shows
that they are less likely to use the full measure of their power in the presence of superstar CEOs (...) The same logic applies to
other board decisions, such as approving self-dealing transactions or disciplining the CEO for engaging in improper behavior.
To summarize, when CEOs are perceived as essential to the company’s success, shareholders might tolerate practices they
would otherwise consider unacceptable. A recent empirical study provides systemic evidence that goes beyond these three
examples to support the theory we present in this Article”. (HAMDANI, Assaf e KASTIEL, Kobi, Superstar CEOs and
Corporate Law (23.03.2023). Washington University Law Review, 2023, European Corporate Governance Institute - Law
Working Paper n° 695/2023, Disponível em: SSRN: https://ssrn.com/abstract= (acesso em 26.05.2023).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 99

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 47 de 65

faria ultrapassar o limite aprovado pela AGO/2014.
192.
Todavia, veja-se que a mera assinatura do pretenso contrato, por si só, não ensejaria
obrigatoriamente a responsabilização dos signatários. Entretanto, no caso concreto, os
signatários eram concomitantemente membros do conselho de administração, dotados de
deveres fiduciários decorrentes da legislação societária e do estatuto social da Companhia, que
exigem um comportamento mais diligente por parte de tais acusados. Ao formalizarem a
concessão dessa gratificação, dando aparente suporte jurídico a um pagamento irregular,
entendo que seus signatários, além de não terem competência legal ou estatutária de
representação da Oi perante terceiros, usaram as atribuições decorrentes da ocupação de cargo
na administração da Companhia de maneira contrária aos interesses sociais.
193.
Concluindo, Zeinal Bava e Bayard Gontijo receberam benefícios financeiros por terem
contribuído para o sucesso da Oferta Pública Global, no exercício das atribuições de seus
cargos. Tratou-se, assim, de remuneração que deveria estar contida no montante global
aprovado pela AGO/2014, mas que foi contabilizada como custo da Oferta Pública Global. O
pagamento dos valores não teve suporte em qualquer aprovação prévia de assembleia geral de
acionistas, responsáveis primários pela definição da remuneração da administração, tampouco
foi objeto de deliberação do conselho de administração.
194.
Os conselheiros de administração José Mauro Cunha e José Augusto Figueira também
receberam valores por terem contribuído para o sucesso da Oferta Pública Global. Todavia,
como se demonstrou neste voto, tais pagamentos não podem ser considerados como
remuneração por serviços realizados no exercício das atribuições de seus cargos, não tendo
havido comprovação de qualquer outro serviço prestado no âmbito da operação, fora de suas
funções no conselho de administração, o que, a rigor, sequer seria admitido. Os pagamentos
dos valores configuraram, nesse sentido, atos de liberalidade às custas da Companhia126.
195.
O caso específico de José Mauro Cunha, presidente do conselho de administração, é
especialmente preocupante, considerando que (i) sabia do pagamento de R$ 40 milhões feito a
Zeinal Bava em 2014, uma vez que assinou o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava; (ii) tinha
conhecimento de que havia recebido R$ 2 milhões dentro dos Bônus Oferta Pública Global; e
(iii) sabia das limitações impostas pelos acionistas com a verba global aprovada para os

126 Com o agravante de que os beneficiários dos atos de liberalidade praticados às custas da Companhia foram os próprios
administradores desta última, e não terceiros eventualmente de boa-fé.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 100

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 48 de 65

administradores na AGO/2014, em um montante consumido em sua quase totalidade apenas
com os pagamentos de que, comprovadamente, tinha ciência.
196.
Por todo o exposto, entendo configurado o descumprimento do art. 154, caput e §2o, c/c
o art. 152 da Lei n° 6.404/1976, (i) por parte dos conselheiros de administração José Mauro
Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, que assinaram o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava,
concedendo a Zeinal Bava uma gratificação de R$ 40 milhões a título de Bônus Oferta Pública
Global; (ii) por parte do próprio Zeinal Bava, que determinou o pagamento desse valor a si
mesmo e determinou, em complemento, o pagamento ao diretor financeiro Bayard Gontijo da
gratificação de R$ 8 milhões a título de Bônus Oferta Pública Global; e (iii) por parte do próprio
Bayard Gontijo, que recebeu esses valores.
197.
Também entendo ter restado configurado o descumprimento do art. 154, caput e §2o, c/c
o art. 152 da Lei n° 6.404/1976, (i) por parte de Zeinal Bava, pelo pagamento aos conselheiros
de administração José Mauro Cunha e José Augusto Figueira, de gratificações de R$ 2 milhões
e R$ 1 milhão, respectivamente; e (ii) por parte dos próprios José Mauro Cunha e José Augusto
Figueira, que receberam esses valores.
Bônus Investimento Rio Forte
198.
Passo agora às outras gratificações objeto do Processo, consolidadas sob o termo
definido Bônus Investimento Rio Forte.
199.
Tais pagamentos foram justificados como um reconhecimento à participação do então
(i) diretor presidente e financeiro, Bayard Gontijo, que assumiu o primeiro cargo após a saída
de Zeinal Bava; e (ii) diretor jurídico, Eurico Teles, no equacionamento de imbróglio financeiro
surgido entre a Companhia e a Portugal Telecom, após o encerramento da Oferta Pública
Global.
200.
Em apertada síntese, com a Oferta Pública Global já encerrada, a Companhia foi
surpreendida com a informação divulgada ao mercado pela Portugal Telecom, em
30.06.2014127, de que entre os ativos que seriam integralizados no aumento de capital da Oi,
constavam investimentos no montante de € 897 milhões, em papéis comerciais emitidos pela
sociedade Rio Forte, que agregava sociedades não financeiras do GES. Essas aplicações
financeiras não constavam das demonstrações financeiras da Portugal Telecom utilizadas no

127 Doc. 0150925, do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 101

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 49 de 65

laudo de avaliação dos bens que seriam integralizados no aumento de capital, apreciado pelo
conselho de administração da Oi em 19.02.2014 e aprovado na AGE de 27.03.2014.
201.
Ao tomar conhecimento da informação, a Companhia divulgou ao mercado, em
02.07.2014, que não havia sido comunicada nem participou das decisões que levaram à
realização desses investimentos, efetivados anteriormente à subscrição e integralização do
capital da Oi pela Portugal Telecom, no âmbito da Oferta Pública Global128.
202.
O Investimento Rio Forte era constituído por papéis comerciais emitidos pela Rio Forte
e subscritos pela Portugal Telecom entre 10 e 21.02.2014, renovados entre 15 e 17.04.2014,
com vencimento em 15 e 17.07.2014. Após a divulgação de sua existência, não foram
adimplidos pela devedora, o que levou a Companhia a iniciar negociações com a Portugal
Telecom para tentar solucionar a questão, de modo a possibilitar que a Operação Societária
prosseguisse conforme previamente anunciada129.
203.
Chegou-se a um acordo, assinado em 08.09.2014, por meio do qual a Oi devolveria os
títulos de emissão da Rio Forte à Portugal Telecom, que, em troca, receberia de volta da
Companhia uma determinada quantidade de ações ordinárias e preferenciais, bem como uma
opção de compra em mesmo número e tipo que as ações permutadas. Na mesma data, foram
assinados aditivos aos instrumentos que regulavam a Operação Societária e o conselho de
administração da Oi aprovou a permuta e a contratação da opção prevista nos contratos
definitivos.
204.
O suposto bom termo da negociação para o equacionamento da dívida da Rio Forte
originou o pagamento do Bônus Investimento Rio Forte para Bayard Gontijo, no montante
líquido de R$ 9 milhões (valor bruto de R$ 12,4 milhões), e para o diretor jurídico, Eurico
Teles, de R$ 4,4 milhões (valor bruto de R$ 6,07 milhões). Ambos teriam contribuído para o
sucesso da transação. A gratificação paga a Bayard Gontijo foi formalizada, em 08.10.2014,
por meio de instrumento assinado por José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella130.
A gratificação a Eurico Teles foi formalizada em 05.01.2015, por meio de instrumento assinado
por Bayard Gontijo e A.S.131.

128 Doc. 0150924, do PA no 19957.005914/2016-91, anexado aos autos.
129 Doc. 0148440, do PA no RJ2015/6996, anexado aos autos.
130 Pagamento suportado por “Instrumento de Aditivo Contratual e Outras Avenças” (Doc. 0311299, fls. 30-32).
131 Pagamento suportado por “Instrumento de Particular de Contrato Outras Avenças” (Doc. 0325374, fls. 4-8).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 102

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 50 de 65

205.
A Acusação aponta, no entanto, que, da mesma forma que no caso dos Bônus Oferta
Pública Global, não houve aprovação dos acionistas e tampouco do conselho de administração
da Oi para o pagamento dos Bônus Investimento Rio Forte. Além disso, como já relatado, os
valores pagos a Zeinal Bava e a Bayard Gontijo como Bônus Oferta Pública Global, somados
ao montante de R$ 23,5 milhões pagos à diretoria a título de remuneração ordinária e outras
bonificações, já superavam o limite de R$ 47,6 milhões fixado pela AGO/2014 para a
remuneração global da diretoria.
206.
Ao acrescentar os valores dos Bônus Investimento Rio Forte, a Acusação chegou a um
total de R$ 90 milhões, como montante que teria sido pago à diretoria em 2014. Embora a
Companhia, no tocante ao Bônus Investimento Rio Forte, tenha contabilizado em 2014 somente
metade (R$ 6,2 milhões) da gratificação de Bayard Gontijo, pois somente a partir de 2015 seria
paga a outra metade, assim como a totalidade da gratificação do valor pago a Eurico Teles, a
Acusação imputou a 2014 a totalidade dos valores, alegando que o fato gerador de ambas as
gratificações se deu naquele ano.
207.
Em vista do exposto, foram formuladas as seguintes acusações de violação ao art.
154, caput e §2o, c/c o art. 152 da Lei no 6.404/1976, em face dos acusados:
(i)
José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, por determinarem o pagamento
de gratificação de R$ 12,4 milhões a Bayard Gontijo;
(ii)
Bayard Gontijo, (a) por determinar o pagamento de gratificação de R$ 6,07 milhões a
Eurico Teles; e (b) por receber gratificação de R$ 12,4 milhões; e
(iii)
Eurico Teles, por receber gratificação de R$ 6,07 milhões.
208.
As defesas apontam que a atuação de Bayard Gontijo teria sido essencial para a
resolução da controvérsia com a Portugal Telecom, surgida após o descobrimento da existência
do Investimento Rio Forte. As negociações capitaneadas por ele foram realizadas no melhor
interesse da Companhia, sendo plenamente justificável a concessão da gratificação. Também
alegam que, conforme consta do instrumento de formalização, a gratificação concedida a
Bayard Gontijo não teve como justificativa somente a resolução do problema com os títulos da
Rio Forte, mas, também, o compromisso com uma reorganização societária mais ampla da
Companhia, iniciativas de redução de custo e o fato de que ele aceitou acumular os cargos de
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 103

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 51 de 65

diretor presidente e diretor financeiro em um momento delicado da Oi132.
209.
Eurico Teles, a seu turno, justificou o recebimento da gratificação de R$ 6,07 milhões
por sua atuação, na qualidade de diretor jurídico da Companhia, na coordenação de toda a parte
jurídica da equalização do problema surgido com os títulos da Rio Forte.
210.
Discordo dos argumentos apresentados.
211.
Todos os motivos apontados por Bayard Gontijo como justificativa para o pagamento
da gratificação, assim como a motivação apresentada por Eurico Teles, não ostentam elementos
distintivos que sugiram uma relação jurídica diversa ou que justifiquem uma remuneração em
paralelo àquela decorrente do exercício de seus cargos. Com base nas informações constantes
dos autos, entendo que são serviços que foram ou deveriam ter sido prestados por eles em
função de suas respectivas posições ocupadas na administração da Companhia.
212.
Nesse sentido, assim como nos Bônus Oferta Pública Global, a avaliação sobre a
concessão das gratificações era de competência da assembleia geral. Também caberia aos
acionistas aprovar os valores, ou rerratificar o montante fixado para a remuneração global da
diretoria, de modo que o conselho de administração pudesse deliberar sobre o rateio do
pagamento da gratificação. Em valores maiores, menores ou rigorosamente iguais àqueles
pagos, pouco importa a ordem de grandeza envolvida. A questão relevante é a atenção às
alçadas societárias. Tratava-se de matéria de competência privativa da assembleia geral de
acionistas, o que não foi observado no caso concreto.
213.
Cabe, porém, avaliar uma questão temporal relevante acerca do pagamento desses
valores. Bayard Gontijo alega que, conforme previsto no contrato que formalizou sua
gratificação, metade dos valores foram pagos em 2014 e a outra metade em 2015. Eurico Teles,
na mesma direção, alega que recebeu os valores em 2015 e 2016. Aduzem, assim, que as
parcelas recebidas a partir de 2015 não entram no cômputo do montante global de remuneração
do exercício de 2014.
214.
Assiste razão aos acusados. A Companhia havia informado à Área Técnica ter
considerado no montante pago à diretoria em 2014 somente a primeira parcela da gratificação
de Bayard Gontijo133. A Acusação, entendendo que o fato gerador das gratificações teria se
dado em 2014 – a negociação com a Portugal Telecom sobre os títulos da Rio Forte –, imputou

132 Bayard Gontijo assumiu o cargo de diretor presidente da companhia, após a renúncia de Zeinal Bava, em 07.10.2014.
133 Doc. 0325266 e Tabela 8 da Acusação.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 104

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 52 de 65

a 2014 a totalidade dos valores pagos aos dois diretores.
215.
Não creio ser correto esse raciocínio, à luz da legislação societária. Eram valores
previstos para serem pagos em 2015 e 2016 e, como tal, deveriam estar compreendidos na
remuneração global da diretoria aprovada para aqueles exercícios, e não para 2014. Quanto a
essas parcelas, não houve, portanto, descumprimento do art. 152 da Lei n° 6.404/1976
relativamente ao exercício de 2014, objeto da Acusação.
216.
Também não vejo elementos para prosseguir com a acusação de atuação com desvio de
poder em relação às gratificações que não se referiam ao exercício de 2014, no caso, (i) a parcela
de R$ 6,2 milhões paga a Bayard Gontijo, em 2015; e (ii) a totalidade da gratificação de R$
6,07 milhões paga a Eurico Teles, em 2015 e 2016.
217.
Pelo que consta dos autos, a Acusação teve como escopo, no tocante aos pagamentos de
gratificações, o exercício social de 2014, com relação ao qual foi perquirida a existência das
necessárias aprovações societárias para o pagamento dos valores, em vista do montante fixado
pela assembleia para a remuneração global daquele exercício134. Nesse sentido, não encontro
elementos de provas suficientes para embasar eventual condenação motivada por gratificação
referente a exercícios posteriores.
218.
Portanto, em relação à parcela de R$ 6,2 milhões paga a Bayard Gontijo em 2015; e ao
valor de R$ 6,07 milhões pago a Eurico Teles em 2015 e 2016, a título de Bônus Investimento
Rio Forte, voto pela absolvição de José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, Bayard
Gontijo e Eurico Teles, da acusação de infração ao art. 154, caput e §2o, c/c o art. 152 da Lei no
6.404/1976.
219.
Já quanto à parcela de R$ 6,2 milhões paga a Bayard Gontijo em 2014, pelas razões já
detalhadas anteriormente neste voto, entendo ter se tratado de verba remuneratória, por ser
gratificação a ele concedida em função de seu cargo, como prêmio pela obtenção de uma
solução para a controvérsia surgida com o Investimento Rio Forte. Deveria, portanto, estar
compreendida no montante global de remuneração da diretoria para 2014.
220.
Porém, a autorização para o pagamento de bônus a administrador, por atividades
realizadas em função de seu cargo, não foi levada às instâncias societárias pertinentes, tendo
sido o referido pagamento a Bayard Gontijo (de R$ 6,2 milhões, feito em 2014) aprovado

134 Nesse sentido, por exemplo, os seguintes ofícios encaminhados aos acusados, anexados aos autos: Docs. 0297443, 0298034,
0298091, 0298091 e 0298122.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 105

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 53 de 65

somente pelos conselheiros de administração José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando
Portella, que assinaram o instrumento contratual que lhe deu suporte.
221.
Considerando os valores envolvidos – bem como o fato de que, poucos meses antes,
haviam sido pagas expressivas bonificações a Zeinal Bava e Bayard Gontijo, a título de Bônus
Oferta Pública Global –, os acusados José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella não
poderiam deixar de atentar que o montante global da remuneração aprovado em assembleia
geral para o exercício de 2014 não comportaria o pagamento dos Bônus Investimento Rio Forte
e que deveriam ser obtidas as pertinentes aprovações societárias. Tais acusados tinham plena
ciência dos Bônus Oferta Pública Global, pois assinaram o Aditamento ao Contrato Zeinal
Bava. E o acusado Bayard Gontijo, como diretor financeiro à época do pagamento dos Bônus
Oferta Pública Global, dentro das atribuições inerentes ao cargo, sabia que o caixa da
Companhia havia efetuado um pagamento de R$ 40 milhões ao antigo diretor presidente (Zeinal
Bava) e de R$ 8 milhões ao próprio Bayard Gontijo. Apenas essas duas bonificações, pagas em
2014, poucos meses antes do Bônus Investimento Rio Forte, já extrapolaram a verba global
autorizada pela AGO/2014 para o pagamento da remuneração de toda a diretoria da Companhia
para o exercício social de 2014, de R$ 47,6 milhões.
222.
Entendo, portanto, que restou configurada a infração ao art. 154, caput e §2o, c/c o art.
152 da Lei no 6.404/1976, por parte de José Mauro Cunha, Renato Faria, Fernando Portella e
Bayard Gontijo, pelo pagamento de gratificação de R$ 6,2 milhões a Bayard Gontijo, no
contexto dos Bônus Investimento Rio Forte, sem as aprovações societárias necessárias e em
excesso ao montante fixado pela AGO/2014 para a remuneração global da diretoria.
223.
Cabe uma ponderação final antes de avançar, especificamente a respeito do acusado
Bayard Gontijo. Diferentemente do Bônus Zeinal Bava, não restou demonstrado no Processo
que a bonificação paga a Bayard Gontijo em 2014 dentro dos Bônus Investimento Rio Forte,
de R$ 6,2 milhões, tenha sido unilateralmente determinada e operacionalizada pelo próprio
Bayard Gontijo. Além disso, tratou-se de uma repetição da forma de pagamento de bonificações
a administradores efetuado nos Bônus Oferta Pública Global, mas em montante sensivelmente
inferior. São contornos, a meu ver, bastante distintos e menos graves do que as condutas de
Zeinal Bava que restaram comprovadas nos autos. Este comentário é relevante e será
relembrado mais abaixo para fins de fundamentação da dosimetria adotada para as diferentes
penalidades que serão propostas para Zeinal Bava e Bayard Gontijo.
III.3. Dever de lealdade (ocultação das vantagens indevidas das demonstrações
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 106

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 54 de 65

financeiras)
224.
Enfrento agora o terceiro e último núcleo de imputação apresentado pela Acusação, que
se refere à suposta ocultação, nas demonstrações financeiras de 31.12.2014, dos valores pagos
pela Companhia a título de Bônus Oferta Pública Global e de Bônus Investimento Rio Forte.
225.
A nota explicativa n° 26 das demonstrações de 2014135, com relação à remuneração do
pessoal chave da administração da Oi, registrou que “a remuneração dos administradores,
responsáveis pelo planejamento, direção e controle das atividades da Companhia, que incluem
os membros do Conselho de Administração e diretores estatutários, foi de R$ 25.409 (2013 –
R$ 14.991) na controladora e R$ 25.565 (2013 – R$ 15.147) no consolidado”.
226.
O valor apontado, de R$ 25,4 milhões, não seria condizente com os valores efetivamente
pagos aos diretores e conselheiros de administração em 2014, quando incluídos os Bônus Oferta
Pública Global e Bônus Investimento Rio Forte. Para a Acusação, na medida em que “tanto os
diretores quanto os membros do Conselho de Administração tinham conhecimento pleno de
que os dados referentes à remuneração dos administradores não correspondiam à realidade”,
teria havido uma tentativa de dissimular esses pagamentos, lançados como “despesas de
pessoal” ou “custos de emissão”.
227.
Caso a contabilização tivesse sido feita de forma correta nas demonstrações financeiras,
as irregularidades apuradas neste Processo teriam sido facilmente identificadas. Nesse sentido,
“com o fim de mantê-los ocultos (...) alguns administradores que tinham conhecimento desses
pagamentos não consignaram de forma adequada a sua representação nas demonstrações
financeiras do exercício social de 2014”.
228.
A Acusação apontou que (i) Bayard Gontijo e Eurico Teles, membros da diretoria e
beneficiários das bonificações, teriam violado o seu dever de lealdade para com a Companhia,
por terem participado da ocultação dos pagamentos indevidos, na medida em que fizeram com
que fossem elaboradas136 as demonstrações financeiras de 2014 de forma sabidamente
incorreta, em infração ao art. 155, caput, c/c o art. 176 da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e
17 da Instrução CVM no 480/2009; e (ii) José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella,
membros do conselho de administração, também violaram o seu dever de lealdade, por terem

135 Doc. 0323716 (fl. 157).
136 Conforme declaração constante das demonstrações financeiras de 31.12.2014 (Doc. 0323716).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 107

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 55 de 65

participado da ocultação dos pagamentos indevidos, ao aprovarem137 as demonstrações
financeiras incorretas, em infração ao art. 155, caput, c/c art. 142, inciso III, da Lei no
6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009.
229.
De fato, a nota explicativa supracitada, n° 26, não exprime com clareza as mutações
ocorridas no exercício no patrimônio da Companhia, como determina o art. 176 da Lei no
6.404/1976. A nota não incluiu na remuneração dos administradores do exercício as
gratificações que lhes foram pagas, em especial os Bônus Oferta Pública Global. Somente as
gratificações pagas a Zeinal Bava e Bayard Gontijo totalizaram R$ 48 milhões, quase o dobro
do informado na nota explicativa.
230.
Bayard Gontijo defende o caráter interpretativo das normas e pronunciamentos
contábeis e aduz que a Companhia entendeu que a melhor forma de contabilizar esta
gratificação seria na conta do patrimônio líquido “custo de emissão de ações”, nos termos do
CPC 08 – Custos de Transação e Prêmios na Emissão de Títulos e Valores Mobiliário. Segundo
essa norma, os custos diretamente atribuíveis à transação, que de outro modo não seriam
incorridos, devem ser levados ao patrimônio líquido.
231.
Porém, como já relatei anteriormente neste voto, a Acusação demonstrou que os
documentos e informações que suportaram a Oferta Pública Global não consideraram as
gratificações como custo da operação, o que faz com que não fosse aplicável a norma contábil
acima e torna impróprio o registo contábil efetuado.
232.
Com efeito, o Prospecto Definitivo não previu, entre os custos de distribuição, qualquer
bonificação a administradores da Companhia, informação confirmada pelo coordenador líder
da Oferta Pública Global, que asseverou desconhecer qualquer pagamento dessa natureza no
contexto da operação. Além disso, a Companhia, como de praxe, se comprometeu a utilizar os
recursos recebidos na operação da maneira descrita no contrato de distribuição de oferta
pública, que não previu qualquer previsão desta bonificação.
233.
Dessa forma, ao não considerar as gratificações como custo de emissão, na efetivação e
na documentação da oferta, a Companhia não poderia alterar a sua natureza contábil, ao
proceder ao registro da saída dos recursos. Alocar as gratificações aos custos de emissão, sem
a previsão respectiva no Prospecto Definitivo, poderia ensejar inclusive a responsabilização do

137 Conforme extrato do item 1 da Ata da 78a Reunião do Conselho de Administração da Oi, de 25.03.2015 (Doc. 0352007).
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 108

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 56 de 65

ofertante e do coordenador líder, por infração ao at. 56138 da Instrução CVM no 400/2003, então
vigente.
234.
O fato de os auditores independentes terem emitido parecer sem ressalvas também não
aproveita aos acusados. Isso porque os auditores – apesar de terem declarado à Área Técnica
que receberam da Companhia planilha contendo os custos da oferta, no total de R$ 412,6
milhões, que previa o pagamento de “bônus da transação” a administradores e funcionários no
valor bruto de R$ 67,4 milhões139 – adotaram como ponto de referência para a materialidade do
exercício de 2014 o montante de R$ 485 milhões. Por esse motivo, não foram realizados
procedimentos de auditoria específicos sobre esse ponto.
235.
A nota explicativa n° 26, reproduzida acima, portanto, não teria representado de forma
fidedigna aquilo que pretendia e deveria representar140, uma vez que o montante informado que
teria sido pago aos diretores141, a título de remuneração no exercício de 2014, deixou de
considerar os valores dos Bônus Oferta Pública Global.
236.
Assim, restaram desatendidos o art. 176 da Lei no 6.404/1976 e os arts. 14 e 17 da
Instrução CVM no 480/2009, que dispõem, respectivamente, que “o emissor deve divulgar
informações verdadeiras, completas, consistentes e que não induzam o investidor a erro” e que
“as informações fornecidas pelo emissor devem ser úteis à avaliação dos valores mobiliários
por ele emitidos”.
237.
Quanto à parcela de R$ 6,2 milhões paga a Bayard Gontijo em 2014, a título de Bônus
Investimento Rio Forte, a Acusação assume que ela teria sido registrada como despesa de
pessoal. Nesse sentido, não vejo elementos para considerar que esta contabilização não teria

138 “Art. 56. O ofertante é o responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por
ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a distribuição. §1o A instituição líder deverá tomar todas as cautelas e agir
com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de diligência ou omissão, para assegurar que: I - as informações
prestadas pelo ofertante são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da oferta; e II - as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição, inclusive
aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da companhia e as constantes do estudo de viabilidade
econômico-financeira do empreendimento, se aplicável, que venham a integrar o Prospecto, são suficientes, permitindo aos
investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da oferta.”
139 Doc. 0310469.
140 O CPC 00 (R2) – Estrutura Conceitual para de Relatório Financeiro relaciona, em seu item 2.4, relaciona como
características qualitativas de informações financeiras úteis a relevância e representação fidedigna: “2.4. Se informações
financeiras devem ser úteis, elas devem ser relevantes e representar fidedignamente aquilo que pretendem representar. A
utilidade das informações financeiras é aumentada se forem comparáveis, verificáveis, tempestivas e compreensíveis”. Dessa
forma, para serem úteis, informações financeiras não devem apenas representar fenômenos relevantes, mas, também,
representar de forma fidedigna a essência dos fenômenos que pretendem representar e, para isso, devem ser, na medida do
possível, completas, neutras e isentas de erros.
141 Conforme concluí na seção anterior, os valores pagos aos conselheiros de administração pelo sucesso da oferta não podem
ser considerados como remuneração.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 109

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 57 de 65

representado de forma fidedigna aquilo que deveria representar. Não devem prosperar, por esse
motivo, as imputações relacionadas ao pagamento desta gratificação.
238.
Por fim, apesar das conclusões acima, minha leitura dos fatos não vai tão longe, a ponto
de considerar ter havido alguma espécie de ocultação dolosa dos valores pagos, de modo a
“mantê-los ocultos dos órgãos estatais de controle, bem como dos acionistas minoritários da
companhia e de todo o mercado”, como afirma a Acusação.
239.
Seria necessário, a meu ver, um conjunto mais robusto de indícios do que as afirmações
trazidas na peça acusatória, para comprovar que os acusados praticaram tais atos com o intuito
deliberado de “ocultar deslealmente a forma pela qual os pagamentos eram realizados” e
mascarar as informações evidenciadas nas demonstrações financeiras, em infração ao art. 155,
caput, da Lei n° 6.404/1976.
240.
Do exposto, entendo ter ficado caracterizada a infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976;
c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, por parte de Bayard Gontijo, na qualidade
de diretor presidente e diretor financeiro quando da elaboração das demonstrações financeiras
de 31.12.2014. Em virtude de seu cargo, Bayard Gontijo era o principal responsável por fazer
elaborar as demonstrações e, além disso, foi beneficiário de relevante gratificação naquele
exercício, o que, no meu sentir, deveria ter reforçado a sua diligência quanto à correta
evidenciação do montante pago pela Companhia a título de remuneração aos diretores.
241.
No caso de Eurico Teles, além de não ter recebido gratificação em 2014, por seu cargo
de diretor jurídico, no meu entendimento, o acusado não pode ser responsabilizado por
evidenciação imprópria dos valores de remuneração da diretoria, devendo ser absolvido da
acusação de infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM
no 480/2009.
242.
Também entendo ter ficado caracterizada a infração ao art. 142, inciso III, da Lei no
6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, por parte dos conselheiros de
administração José Mauro Cunha, Renato Faria e Fernando Portella, que aprovaram as
demonstrações financeiras de 31.12.2014.
243.
Embora seja entendimento corrente deste Colegiado que, na ausência de sinais de alerta,
não se pode considerar os conselheiros de administração como responsáveis por desvios
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 110

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 58 de 65

contábeis em demonstrações financeiras142, no presente caso concreto os acusados José Mauro
Cunha, Renato Faria e Fernando Portella assinaram o Aditamento ao Contrato Zeinal Bava,
tratando da concessão da bonificação de R$ 40 milhões a Zeinal Bava. Ora, esse fato representa
algo mais relevante e assertivo que um mero sinal de alerta, considerando que comprova a
participação direta dos acusados na aprovação justamente do montante objeto das
irregularidades contábeis verificadas nas demonstrações financeiras de 2014. Essa
circunstância – associada ao fato de que aos referidos acusados, como membros do conselho de
administração de uma companhia aberta, são atribuídos os deveres fiduciários previstos na
legislação e regulamentação aplicáveis – deveria ter reforçado a diligência dos referidos
profissionais quanto à correta evidenciação do montante pago pela Companhia a título de
remuneração aos diretores143.
244.
Por fim, voto pela absolvição de Bayard Gontijo, Eurico Teles, José Mauro Cunha,
Renato Faria e Fernando Portella de infração ao art. 155, caput, da Lei 6.404/1976.
IV.
Conclusão e dosimetria
245.
Para fins de dosimetria, observo que os fatos objeto da Acusação são anteriores à entrada
em vigor das alterações à Lei n° 6.385/1976 promovidas pela Lei no 13.506/2017, de modo que
deve ser considerada, para fins de aplicação de penalidades neste Processo, a redação anterior
da Lei no 6.385/1976.
246.
Todas as imputações feitas aos Acusados no presente processo – de violação ao art. 154,
caput e §2°, c/c os arts. 152, 142, III, e 176, todos da Lei n° 6.404/1976; e arts. 14 e 17 da

142 Nesse sentido, a manifestação do Diretor Relator Gustavo Borba no PAS CVM no RJ2015/1823, julgado em 02.08.2016, de
que “[q]uanto à responsabilidade dos Conselheiros por vícios existentes em demonstrações financeiras, entendo não ser
possível a condenação por toda e qualquer irregularidade contábil que venha a ser detectada nas demonstrações financeiras
das companhias, uma vez que a obrigação de diligenciar para a correta elaboração de tais reportes competiria,
primariamente, à Diretoria (ou ao respectivo diretor responsável). Assim, não seria razoável exigir que os conselheiros de
administração, sem a existência de sinais claros capazes de indicar a existência de irregularidades contábeis (red flags),
tivessem a obrigação de se imiscuir em detalhes das demonstrações financeiras que demandassem conhecimentos contábeis
específicos e análise detalhada dos elementos constantes do trabalho contábil.”
143 O que ocorreu foi justamente o contrário, considerando que os conselheiros de administração, em resposta ao pleito de
Zeinal Bava para os Bônus Oferta Pública Global, (i) anuíram com o pagamento das gratificações e definiram os valores a
serem pagos a determinados funcionários e administradores, formalizando sua “posição com relação à sua proposta do item 2
(Definição de uma pool de prêmios de sucesso para os key people da operação”; e (ii) também afirmaram que “[n]ão nos
preocupamos com a burocracia exigida e deixamos ao seu critério o encaminhamento caso veja necessário”. De fato, acabou
não havendo nenhum encaminhamento do ponto de vista de governança e ritos societários. O tema não foi encaminhado para
o conselho de administração e não foi levado à assembleia geral, não tendo havido qualquer formalização contratual.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 111

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 59 de 65

Instrução CVM no 480/2009144 –, são consideradas infrações graves, nos termos do §3o145 do
art. 11 da Lei no 6.385/1976.
247.
Como comentário geral relacionado à dosimetria, entendo ser a penalidade de multa
pecuniária em montante fixo, conforme prevista no inciso II do caput do art. 11 c/c o inciso I
do §1° do mesmo art. 11 da Lei n° 6.385/1976, a mais adequada, em vista das circunstâncias
do caso concreto.
248.
As únicas exceções referem-se aos acusados que eram membros da administração
estatutária da Companhia e que efetivamente receberam o pagamento indevido dos Bônus
Oferta Pública Global e Bônus Investimento Rio Forte, em descumprimento da legislação
aplicável. Quanto a tais acusados, adoto a dosimetria de um múltiplo específico sobre a
vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito, conforme previsto no inciso III do §1°
do art. 11 da Lei n° 6.385/1976146.
249.
Considero de extrema gravidade a conduta de Zeinal Bava no tocante às irregularidades
comprovadas nos autos sobre os Bônus Oferta Pública Global. Agindo além de seus poderes,
passando ao largo da assembleia geral e do conselho de administração, sem o cumprimento dos
trâmites societários exigidos por lei, o acusado determinou o pagamento a ele mesmo de valores
elevados, às custas do caixa da Companhia. Pela gravidade singular do que se comprovou nos
autos, com relação às bonificações recebidas por Zeinal Bava, adoto o múltiplo de 2,5x (duas
vezes e meia) sobre o montante da vantagem econômica obtida em decorrência do ilícito,
conforme autorizado pelo inciso III do §1° do art. 11 da Lei n° 6.385/1976, dentro dos
parâmetros legais definidos pelo referido dispositivo.
250.
Quanto ao pagamento determinado por Zeinal Bava a outros administradores, ainda no
contexto dos Bônus Oferta Pública Global, observo que tais valores não foram recebidos pelo
acusado, que os outros administradores serão apenados com base no valor recebido por cada
um deles, bem como o fato de que já foi proposta uma penalidade de multa pecuniária na
imputação anterior. Por tais motivos, adoto para essa outra imputação formulada em face de
Zeinal Bava a dosimetria de 10 (dez) anos de inabilitação temporária para o exercício de cargo

144 “Art. 60. Constitui infração grave para os efeitos do § 3o do art. 11 da Lei no 6.385, de 1976: I – a divulgação ao mercado
ou entrega à CVM de informações falsas, incompletas, imprecisas ou que induzam o investidor a erro;”
145 “§ 3o Ressalvado o disposto no parágrafo anterior, as penalidades previstas nos incisos III a VIII do caput deste artigo
somente serão aplicadas nos casos de infração grave, assim definidas em normas da Comissão de Valores Mobiliários.”
146 “Art. 11 (...) § 1o A multa não excederá o maior destes valores: (...) III - três vezes o montante da vantagem econômica
obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito;”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 112

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 60 de 65

de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de
distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na CVM, conforme
previsto no inciso IV do art. 11 da Lei n° 6.385/1976, também em observância aos parâmetros
legais estabelecidos pelo dispositivo em questão147.
251.
Noto que a conduta de Bayard Gontijo relativa à aprovação e recebimento de sua própria
parcela do Bônus Investimento Rio Forte, no montante de R$ 6,2 milhões, tem certa semelhança
com a conduta de Zeinal Bava no âmbito dos Bônus Oferta Pública Global. Restou comprovado
que (i) os valores relativos aos Bônus Investimento Rio Forte extrapolaram as remunerações
máximas autorizadas pelas instâncias societárias competentes da Companhia; (ii) a bonificação
paga a Bayard Gontijo foi prevista em um documento assinado pelos mesmos signatários do
instrumento que tratou do bônus pago a Zeinal Bava, a saber, José Mauro Cunha, Fernando
Portella e Renato Faria, todos membros do conselho de administração e sem função executiva,
que não possuem poderes de representação da Companhia perante terceiros; e (iii) Bayard
Gontijo, que também ocupava a posição de diretor presidente da Oi à época, cumulando com o
cargo de diretor financeiro, em atenção aos deveres fiduciários inerentes às suas posições,
deveria acompanhar o montante global aprovado pela AGO/2014 relacionado à remuneração
dos administradores da Companhia. De todo modo, vislumbro uma gravidade menos acentuada
na conduta de Bayard Gontijo, principalmente decorrente do fato de que não foi demonstrado
nos autos que o acusado teria determinado o pagamento das gratificações. Não identifiquei, no
caso do acusado Bayard Gontijo, o mesmo protagonismo identificado na conduta de Zeinal
Bava. Por esse motivo, proponho a aplicação de um múltiplo de 1x (uma vez) sobre a vantagem
econômica obtida por Bayard Gontijo em decorrência do recebimento irregular dos R$ 6,2
milhões no contexto dos Bônus Investimento Rio Forte, conforme autorizado pelo inciso III do
§1° do art. 11 da Lei n° 6.385/1976, observados os parâmetros legais.
252.
Com relação aos acusados que eram membros da administração estatutária da
Companhia e que efetivamente receberam as gratificações irregulares dos Bônus Oferta Pública
Global, em descumprimento da legislação aplicável, aplico o mesmo critério e dosimetria de
penalidade de 1x (uma vez) sobre o montante da vantagem econômica obtida em decorrência

147 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) IV - inabilitação temporária, até o máximo de vinte anos,
para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição
ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 113

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 61 de 65

dos pagamentos indevidos. São eles: (i) Bayard Gontijo, diretor financeiro à época, que recebeu
R$ 8 milhões dos Bônus Oferta Pública Global; (ii) José Mauro Cunha, presidente do conselho
de administração, que recebeu R$ 2 milhões dos Bônus Oferta Pública Global; e (iii) José
Augusto Figueira, membro suplente do conselho de administração, que recebeu R$ 1 milhão
dos Bônus Oferta Pública Global.
253.
Parece-me alinhado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que se
estabeleça a dosimetria da penalidade dos administradores estatutários que receberam um
pagamento indevido nesse patamar. Comparativamente com Zeinal Bava, tais acusados
encontram-se em posição menos relevante em termos de gravidade das respectivas condutas.
Por um lado, é fato que tais acusados receberam bonificações extraordinárias em montante
superior àquele aprovado em assembleia geral de acionistas. Também é fato que tais acusados
ocupavam posições estatutárias na Companhia e que, em função disso e dos deveres fiduciários
inerentes aos respectivos cargos, esperava-se que tivessem minimamente se certificado e pelo
menos diligenciado com mais cautela e rigor, com algum grau de cuidado mínimo adicional,
que os trâmites societários exigidos pela legislação aplicável e pelo estatuto social da
Companhia haviam sido cumpridos. Apesar disso, é importante destacar que tais acusados não
ocuparam posição de comando, destaque ou maior preponderância na atividade irregular
específica de determinação dos montantes e implementação dos pagamentos dos Bônus Oferta
Pública Global, capitaneada por Zeinal Bava, como demonstrado neste Processo. Ao definir o
múltiplo dessa dosimetria em 1x (uma vez) sobre os bônus recebidos, também reconheço a
dificuldade, em certa medida natural e esperada, de que um administrador agraciado com uma
gratificação extraordinária promova medidas investigativas ou conduza a verificações de
acordo com um padrão de comportamento acima do que poderia ser considerado razoável. Não
me parece uma observação suficientemente robusta que possa abalar a conclusão pela
ocorrência das infrações aqui tratadas, mas trata-se de circunstância fática que deve nortear a
dosimetria das penalidades148.
254.
Com relação às demais imputações formuladas pela Acusação, adoto o montante fixo
da penalidade pecuniária prevista no art. 11, §1°, inciso I, da Lei n° 6.385/1976149.

148 No caso de Bayard Gontijo, ressalto que o departamento de pagamentos da Companhia, que recebeu o e-mail de Zeinal
Bava e efetivou os pagamentos dos Bônus Oferta Pública Global, foi a área de recursos humanos, que, segundo as Defesas, se
subordinava diretamente a Zeinal Bava, como diretor presidente, e não à diretoria financeira, ocupada por Bayard Gontijo.
Embora em muitos casos as atribuições de coordenação, revisão e autorização de pagamentos sejam de responsabilidade da
diretoria financeira, neste caso em específico, no que tange a estes pagamentos, a atribuição era de Zeinal Bava.
149 “Art. 11 (...) § 1o A multa não excederá o maior destes valores: I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);”
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 114

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 62 de 65

255.
Levo em consideração, também, que os Acusados não têm condenações anteriores pelo
Colegiado em processos administrativos sancionadores, com exceção de Zeinal Bava150.
256.
Tendo em vista essas considerações, assim como os critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, com fundamento no art. 11, incisos II e IV151, c/c incisos I e III do §1°152 do
mesmo art. 11 da Lei no 6.385/1976, com a redação anterior à entrada em vigor da Lei no
13.506/2017, proponho a aplicação das seguintes penalidades:
(i)
Zeinal Abedin Mahomed Bava, na qualidade de diretor presidente da Companhia à
época dos fatos, (a) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no
6.404/1976, em virtude do recebimento do Bônus Zeinal Bava, sem aprovação da
assembleia geral ou do conselho de administração, penalidade de R$ 169.448.080,00
(cento e sessenta e nove milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil e oitenta reais),
equivalente a 2,5x (duas vezes e meia) a vantagem econômica recebida, atualizada pelo
IPCA153; (b) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976,
em virtude da determinação de pagamento de bonificações a Bayard Gontijo, José
Mauro Cunha e José Augusto Figueira, sem aprovação da assembleia geral ou do
conselho de administração154, penalidade de inabilitação temporária de 120 (cento e
vinte) meses para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de
companhia aberta, de entidade do sistema de distribuição ou de outras entidades que
dependam de autorização ou registro na CVM;

150 Zeinal Bava foi condenado a uma penalidade pecuniária de R$ 200.000,00, no PAS CVM no RJ2016/2965, j. 25.04.2017,
Diretor Relator Henrique Machado, por infração ao disposto no inciso IV do artigo 48 da Instrução CVM no 400/03, então
vigente, por ter se manifestado na mídia sobre a Oferta Pública Global da Companhia, durante o período vedado pelo referido
dispositivo regulamentar. Ressalte-se que suas declarações foram feitas no dia 26.03.2014, um dia antes da AGE que iria
deliberar sobre matérias relevantes a respeito da operação, tendo o Diretor Relator apontado que “o então presidente não
somente falou sobre a ofertante, no caso a Oi, como o seu discurso carregava um tom demasiadamente otimista acerca do seu
futuro, fazendo alusão única e exclusivamente aos benefícios que seriam auferidos pela Companhia caso a Operação fosse
concretizada”.
151 “Art. 11. A Comissão de Valores Mobiliários poderá impor aos infratores das normas desta Lei, da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976 (Lei de Sociedades por Ações), de suas resoluções e de outras normas legais cujo cumprimento lhe caiba
fiscalizar as seguintes penalidades, isoladas ou cumulativamente: (...) II – multa; (...) IV - inabilitação temporária, até o máximo
de vinte anos, para o exercício de cargo de administrador ou de conselheiro fiscal de companhia aberta, de entidade do sistema
de distribuição ou de outras entidades que dependam de autorização ou registro na Comissão de Valores Mobiliários;”
152 “Art. 11 (...) § 1o A multa não excederá o maior destes valores: I - R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); (...) III - três vezes
o montante da vantagem econômica obtida ou da perda evitada em decorrência do ilícito;”
153 Zeinal Bava recebeu R$ 40 milhões como parte integrante do Bônus Oferta Pública Global, que, atualizado pelo IPCA
(IBGE) de maio de 2014 a abril de 2023, resulta no montante de R$ 67.779.232,00.
154 Zeinal Bava determinou o pagamento de (i) R$ 8 milhões, como Bônus Oferta Pública Global a Bayard Gontijo, pagos em
maio de 2014, que atualizado pelo IPCA (IBGE) de maio de 2014 a abril de 2023 resulta em R$ 13.555.846,40; (ii) R$ 2
milhões a José Mauro Cunha e R$ 1 milhão a José Augusto Figueira, totalizando R$ 3 milhões, pagos em junho de 2014, que
atualizado pelo IPCA (IBGE) de junho de 2014 a abril de 2023 resulta em R$ 5.060.165,40. O total dos valores atualizados
atinge o montante de R$ 18.616.011,80.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 115

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 63 de 65

(ii)
Bayard de Paoli Gontijo, (a) na qualidade de diretor financeiro da Companhia à época
dos fatos, por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, em
virtude do recebimento de parte dos Bônus Oferta Pública Global, sem aprovação da
assembleia geral ou do conselho de administração, penalidade de R$ 13.555.846,40
(treze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e
quarenta centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem econômica recebida,
atualizada pelo IPCA155; (b) na qualidade de diretor presidente e diretor financeiro da
Companhia à época dos fatos, por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei
no 6.404/1976, em virtude do recebimento de parte dos Bônus Investimento Rio Forte,
sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, penalidade de R$
10.341.606,41 (dez milhões, trezentos e quarenta e um mil, seiscentos e seis reais e
quarenta e um centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem econômica recebida,
atualizada pelo IPCA156; e (c) na qualidade de diretor presidente e diretor financeiro da
Companhia à época dos fatos, por infração ao art. 176 da Lei no 6.404/1976; c/c os arts.
14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter feito elaborar as
demonstrações financeiras de 31.12.2014 com informações incorretas relativas à
remuneração dos administradores, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);
(iii)
José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, na qualidade de conselheiro de administração
da Companhia à época dos fatos, (a) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152,
da Lei no 6.404/1976, em virtude do recebimento de parte dos Bônus Oferta Pública
Global, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, penalidade
de R$ 3.373.443,60 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e quarenta
e três reais e sessenta centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem econômica
recebida, atualizada pelo IPCA157; (b) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art.
152 da Lei no 6.404/1976, por autorizar o pagamento de bonificação a Zeinal Bava, por
meio de aditivo a seu contrato de prestação de serviços, e a Bayard Gontijo, em seu
contrato de prestação de serviços, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho

155 No âmbito dos Bônus Oferta Pública Global, Bayard Gontijo recebeu em maio de 2014 o montante de R$ 8 milhões, que,
atualizado pelo IPCA (IBGE) de maio de 2014 a abril de 2023, resulta em um valor de R$ 13.555.846,40.
156 No âmbito dos Bônus Investimento Rio Forte, Bayard Gontijo recebeu R$ 6.206.896,55 (Doc. 0325266, fl. 2), que,
atualizado pelo IPCA (IBGE) de outubro de 2014 a abril de 2023, resulta no montante de R$ 10.341.606,41.
157 No âmbito dos Bônus Oferta Pública Global, José Mauro Cunha recebeu em junho de 2014 o montante de R$ 2 milhões,
que, atualizado pelo IPCA (IBGE) de junho de 2014 a abril de 2023, resulta em um valor de R$ 3.373.443,60.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 116

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 64 de 65

de administração, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); e (c) por infração ao art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976;
c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter aprovado as
demonstrações financeiras de 31.12.2014, com informações incorretas relativas à
remuneração dos administradores, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(iv)
José Augusto da Gama Figueira, na qualidade de conselheiro de administração suplente
da Companhia à época dos fatos, por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da
Lei no 6.404/1976, em virtude do recebimento de parte dos Bônus Oferta Pública Global,
sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de administração, penalidade de R$
1.686.721,80 (um milhão, seiscentos e oitenta e seis mil, setecentos e vinte e um reais e
oitenta centavos), equivalente a 1x (uma vez) a vantagem econômica recebida,
atualizada pelo IPCA158;
(v)
Renato Torres de Faria, na qualidade de conselheiro de administração da Companhia à
época dos fatos, (a) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no
6.404/1976, por autorizar o pagamento de bonificação a Zeinal Bava, por meio de
aditivo a seu contrato de prestação de serviços, e a Bayard Gontijo, em seu contrato de
prestação de serviços, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de
administração, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais)159; e (b) por infração ao art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976;
c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter aprovado as
demonstrações financeiras de 31.12.2014, com informações incorretas relativas à
remuneração dos administradores, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais);
(vi)
Fernando Magalhães Portella, na qualidade de conselheiro de administração da
Companhia à época dos fatos, (a) por infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da
Lei no 6.404/1976, por autorizar o pagamento de bonificação a Zeinal Bava, por meio
de aditivo a seu contrato de prestação de serviços, e a Bayard Gontijo, em seu contrato
de prestação de serviços, sem aprovação da assembleia geral ou do conselho de

158 No âmbito dos Bônus Oferta Pública Global, José Augusto Figueira recebeu em junho de 2014 o montante de R$ 1 milhão,
que, atualizado pelo IPCA (IBGE) de junho de 2014 a abril de 2023, resulta em um valor de R$ 1.686.721,80.
159 Trata-se do teto permitido pelo inciso I do §1° do art. 11 da Lei n° 6.385/1976.
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 117

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
www.gov.br/cvm

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.004416/2016-00 – Voto – Página 65 de 65

administração, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais); e (b) por infração ao art. 142, inciso III, da Lei no 6.404/1976;
c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009, em virtude de ter aprovado as
demonstrações financeiras de 31.12.2014, com informações incorretas relativas à
remuneração dos administradores, penalidade de multa pecuniária no montante fixo de
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
257.
Proponho a absolvição dos seguintes acusados:
(i)
Da acusação de infração ao art. 153 da Lei no 6.404/1976: Zeinal Abedin Mahomed
Bava, Bayard de Paoli Gontijo, Eurico de Jesus Teles Neto, José Mauro Mettrau
Carneiro da Cunha, Renato Torres Faria, Fernando Magalhães Portella, Armando
Galhardo Nunes Guerra Jr., Fernando Marques dos Santos, José Valdir Ribeiro dos Reis,
Carlos Augusto Borges, Rafael Cardoso Cordeiro, Sergio Franklin Quintella, Alexandre
Jereissati Legey, Shakhaf Wine, Cristiano Yazbek Pereira, Carlos Fernando Costa,
Sidnei Nunes, Allan Kardec de Melo Ferreira e Umberto Conti;
(ii)
Da acusação de infração ao art. 154, caput e §2°, c/c o art. 152, da Lei no 6.404/1976, e
do art. 176 da Lei no 6.404/1976; c/c os arts. 14 e 17 da Instrução CVM no 480/2009:
Eurico de Jesus Teles Neto; e
(iii)
Da acusação de infração ao art. 155, caput, da Lei n° 6.404/1976: José Mauro Mettrau
Carneiro da Cunha, Renato Torres Faria, Fernando Magalhães Portella, Bayard de Paoli
Gontijo, e Eurico de Jesus Teles Neto.
É como voto.
Rio de Janeiro, 30 de maio de 2023.

Alexandre Costa Rangel
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1794151) SEI 19957.004416/2016-00 / pg. 118